Tribunal: CVM
Processo: IA-1997-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 09/97
Acusados: Estado de São Paulo
Aloysio Nunes Ferreira
Antenor Araken Caldas Farias
Antonio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski
Atílio Gerson Bertoldi
Carlos Augusto Meinberg
Gilberto Gregori
Joffre Alves de Carvalho
Luiz Carlos Cintra
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
Murilo Macedo
Nelson Gomes Teixeira
Paulo Salvador Frontini
Ricardo Dias Pereira
Saulo Krichanã Rodrigues
Vladimir Antonio Rioli
Wadico Waldir Bucchi
Edson Wagner Bonan Nunes
Alfredo Casarsa Neto
Antônio Carlos Coutinho Nogueira
Antônio de Carvalho Correa
Antônio Félix Domingues
Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo
Antônio José Sandoval
Antônio Clóvis Vicentini
Augusto Luís Rodrigues
Carlos Francisco Pupio Marcondes
Carlos Sergio Peirão Gomes
Celso Rui Domingues
Clodoaldo Antonangelo
Dilermando Alves de Moura Filho
1/85

Edmo Alves Menini
Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz,
Eduardo Frederico da Silva Araujo
Eduardo Habermann Filho
Ely Moraes Bisso
Erledes Elias da Silveira
Fernando Mathias Mazzucchelli
Fernando Wilson Sefton
Flávio Condeixa Favaretto
Floriano Leandrini
Frederico Rosa São Bernardo
Gilberto Rocha da Silveira Bueno
Henrique Silveira de Almeida
Humberto Casagrande Neto
Jairo de Almeida Machado Júnior
João Baptista Sigilló Pellegrini
João Otávio Dagnone de Melo
João Octaviano Machado Neto
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral
Jorge Flávio Sandrin
José Roberto Zacchi
Júlio Sérgio Gomes de Almeida
Lener Luiz Marangoni
Lincoln Ruv Carelli Barreto
Luiz Carlos de Souza Rosa
Luiz Carlos Gamberini
Luiz Carlos Pereira de Carvalho
Mário Carlos Beni
Maurício dos Santos
Nelson Mancini Nicolau
Nilton Gomes Monteiro
Oliver Simioni
Osvaldo Dias Laranjeira
Paulo Roberto Feldman
2/85

Pedro Luiz Ferronato
Ricardo Antônio Brandão Bueno
Roberto Constantini Sobrinho
Roberto Luiz Lyra Ranieri
Roberto Paulo Valeriani Ignátios
Salim Féres Sobrinho
Sérgio Sampaio Lafranchi
Sérgio Wolkoff
Sinézio Jorge Filho
Valdir Guaraldo
Waldemar Camarano Filho
Wilson de Almeida Filho
Zildomar Divino Ribeiro
Eurico Andrade Azevedo
Fernando Maida Dall’Acqua
Israel Dias Novaes
José Angelo dos Santos
José Campello Nogueira
José Tiacci Kirsten
Luiz Antonio Melges Tinós
Nildo Masini
Sérgio Tabacow
Aureliano Ribeiro Moreira
Celso Dias
Clóvis Panzarini
Confúcio Rodrigues Cavalcante
Emilia Ticami
Humberto Macedo Puccinelli
Itamar Romualdo
José Carlos de Souza Braga
José Iapichini
Nivaldo Campos Camargo
Pedro Morano Carbone
Pedro Ronald Maranhão Braga Borges
3/85

Sérgio Cimatti
Orestes Quercia
Luiz Antonio Fleury Filho
Ementa: Prática de atos irregulares na administração e na gestão de negócios do Banco
do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, durante os exercícios sociais de 1990 a 1994.
Descumprimento do disposto nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76.
Inabilitações.
Suposto descumprimento dos deveres previstos no § único do artigo 116 da Lei no
6.404/76, bem como, pelo exercício abusivo de poder, nas modalidades definidas pelas
alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o do artigo 117 da mesma Lei. Absolvições.
Suposto descumprimento dos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76, bem
como, pela ocorrência de prática de ato de liberalidade, definido no artigo 154, § 2°, alínea
"a", da mesma Lei, em relação às concessões das operações de ARO. Absolvições.
Suposto descumprimento do disposto nos artigos 153 e 154, caput, da Lei n° 6404/76, por
parte de administradores do BANESPA que participaram de operações de concessão de
crédito e financiamento. Absolvições.
Suposto descumprimento do disposto no inciso III do artigo 142 c/c o artigo 153, "caput",
ambos da Lei no 6.404/76, relativamente ao dever de fiscalizar a gestão da diretoria e
examinar os livros do BANESPA, por parte de membros do seu conselho de
administração. Absolvições.
Suposto descumprimento do disposto no inciso I do artigo 163 da Lei no 6.404/76, bem
como, do disposto no artigo 153, aplicável por força do artigo 165, ambos da referida Lei,
por parte de membros efetivos do conselho fiscal do BANESPA. Absolvições.
Suposta prática de ato de liberalidade (artigo 154, § 2°, da Lei n° 6404/76) por parte de
administradores do BANESPA que participaram das operações de concessão de crédito.
Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de
votos decidiu:
1. em sede preliminar, rejeitar, com base nos motivos expostos em seu voto escrito, todas
as alegações apresentadas pelos defendentes, quais sejam: (i) de prescrição; (ii) de
ausência de individualização dos fatos puníveis e das condutas dos acusados; (iii) de
ocorrência de bis in idem; (iv) de cerceamento de defesa; (v) de que membro do Conselho
Fiscal, pelo fato de não ser administrador, não estaria sujeito à autoridade da CVM; (vi) de
que o Estado de São Paulo, em virtude de sua autonomia constitucional, não poderia ser
responsabilizado administrativamente pela CVM;
2. aplicar a pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, por
descumprimento do disposto nos artigos 153, caput, e 154, caput, da Lei no 6.404/76, aos
seguintes acusados:
1. - pelo prazo de 3 (três) anos: Alfredo Casarsa Neto, na qualidade de diretor;
Antônio Félix Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da
diretoria; Antônio José Sandoval, na qualidade de diretor; Celso Rui
Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria; Edson
Wagner Bonan Nunes, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Eduardo Frederico da Silva Araújo, na qualidade de diretor; Fernando Mathias
Mazzucchelli, na qualidade de diretor; Gilberto Rocha da Silveira Bueno, na
qualidade de diretor; Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, na qualidade de diretor;
Júlio Sérgio Gomes de Almeida, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
4/85

Mário Carlos Beni, na qualidade de diretor; Sérgio Sampaio Laffranchi, na
qualidade de diretor; Sinézio Jorge Filho, na qualidade de diretor; e Vladimir
Antonio Rioli, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de
vice-presidente da diretoria;
2. - pelo prazo de 2 (dois) anos: Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo, na
qualidade de vice-presidente de operações; Carlos Sérgio Peirão Gomes, na
qualidade de vice-presidente da diretoria; Fernando Wilson Sefton, na qualidade
de diretor; Frederico Rosa São Bernardo, na qualidade de diretor; Nelson
Mancini Nicolau, na qualidade de diretor; Ricardo Dias Pereira, na qualidade de
vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente de finanças; e
Saulo Krichanã Rodrigues, na qualidade de vice-presidente do conselho de
administração e de vice-presidente da diretoria; e
3. - pelo prazo de 1 (um) ano : Antônio Carlos Coutinho Nogueira, na qualidade de
diretor; Antônio de Carvalho Correa, na qualidade de diretor; Augusto Luís
Rodrigues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria; Clodoaldo
Antonangelo, na qualidade de diretor; Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, na
qualidade de diretor; Ely Moraes Bisso, na qualidade de diretor; Flávio Condeixa
Favaretto, na qualidade de diretor; Floriano Leandrini, na qualidade de diretor;
João Baptista Sigilló Pellegrini, na qualidade de diretor; João Otávio Dagnone
de Melo, na qualidade de diretor; Jorge Flávio Sandrin, na qualidade de diretor;
José Roberto Zacchi, na qualidade de diretor; Lener Luiz Marangoni, na
qualidade de vice-presidente da diretoria; Luiz Carlos Pereira de Carvalho, na
qualidade de diretor; Osvaldo Dias Laranjeira, na qualidade de diretor; Paulo
Roberto Feldman, na qualidade de diretor; Pedro Luiz Ferronato, na qualidade
de diretor e de vice-presidente da diretoria; Ricardo Antônio Brandão Bueno, na
qualidade de diretor; Salim Féres Sobrinho, na qualidade de diretor; Valdir
Guaraldo, na qualidade de diretor; Waldemar Camarano Filho, na qualidade de
diretor; Wilson de Almeida Filho , na qualidade de diretor; Antonio Cláudio
Leonardo Pereira Sochaczewski, na qualidade de presidente do conselho de
administração e de presidente da diretoria; Atílio Gerson Bertoldi, na qualidade de
membro do conselho de administração; Carlos Augusto Meinberg, na qualidade
de presidente do conselho de administração; vice-presidente e presidente da
diretoria; Joffre Alves de Carvalho, na qualidade de vice-presidente do conselho
de administração e de vice-presidente da diretoria; Luiz Carlos Cintra, na
qualidade de membro do conselho de administração; Luiz Gonzaga de Mello
Belluzzo, na qualidade de membro do conselho de administração; Nelson Gomes
Teixeira, na qualidade de membro do conselho de administração; e Paulo
Salvador Frontini, membro do conselho de administração;
3. absolver os seguintes acusados:
1. - o Estado de São Paulo, na qualidade de acionista controlador do BANESPA, da
imputação de descumprimento dos deveres previstos no § Único do artigo 116 da
Lei no 6.404/76, bem como, pelo exercício abusivo de poder, nas modalidades
definidas pelas alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o do artigo 117 da mesma Lei;
2. - Orestes Quercia e Luiz Antonio Fleury Filho, na qualidade de governadores do
Estado à época dos fatos, da imputação de descumprimento do § único do art. 116
da Lei no 6404/76, bem como pelo exercício abusivo de poder, nas modalidades
definidas nas alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o do art. 117 da mesma Lei;
3. - os administradores do BANESPA a seguir relacionados, da imputação de
descumprimento dos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76, bem
como, pela ocorrência de prática de ato de liberalidade, definido no artigo 154, §
2°, alínea "a", da mesma Lei, em relação às concessões das operações de ARO:
Alfredo Casarsa Neto, na qualidade de diretor; Antenor Araken Caldas Farias,
na qualidade de membro do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria; Antônio Carlos Coutinho Nogueira, na qualidade de diretor; Antônio
Félix Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
5/85

Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo, na qualidade de vice-presidente da
diretoria; Antônio José Sandoval, na qualidade de diretor; Antonio Cláudio
Leonardo Pereira Sochaczewski, na qualidade de presidente do conselho de
administração e de presidente da diretoria; Antônio Clóvis Vicentini, na qualidade
de diretor; Augusto Luís Rodrigues, na qualidade de diretor e de vice-presidente
da diretoria; Carlos Augusto Meinberg, na qualidade de presidente do conselho
de administração, vice-presidente e de presidente da diretoria; Carlos Francisco
Pupio Marcondes, na qualidade de diretor; Carlos Sergio Peirão Gomes, na
qualidade de vice-presidente da diretoria; Celso Rui Domingues, na qualidade de
diretor e de vice-presidente da diretoria; Clodoaldo Antonangelo, na qualidade de
diretor; Dilermando Alves de Moura Filho, na qualidade de diretor; Edmo Alves
Menini, na qualidade de diretor; Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, na
qualidade de diretor; Eduardo Frederico da Silva Araújo, na qualidade de diretor;
Eduardo Habermann Filho, na qualidade de diretor; Edson Wagner Bonan
Nunes, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria; Ely Moraes
Bisso, na qualidade de diretor; Erledes Elias da Silveira, na qualidade de diretor;
Fernando Mathias Mazzucchelli, na qualidade de diretor; Fernando Wilson
Sefton, na qualidade de diretor; Gilberto Gregori, vice-presidente do conselho de
administração e de vice-presidente da diretoria; Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, na qualidade de diretor; Henrique Silveira de Almeida, na qualidade de
diretor; Jairo de Almeida Machado Júnior, na qualidade de diretor; João Baptista
Sigilló Pellegrini, na qualidade de diretor; João Otávio Dagnone de Melo, na
qualidade de diretor; João Octaviano Machado Neto, na qualidade de diretor;
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, na qualidade de diretor; Joffre Alves de
Carvalho, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-
presidente da diretoria; Jorge Flávio Sandrin, na qualidade de diretor; José
Roberto Zacchi, na qualidade de diretor; Júlio Sérgio Gomes de Almeida, na
qualidade de vice-presidente da diretoria; Lener Luiz Marangoni, na qualidade de
vice-presidente da diretoria; Lincoln Ruv Carelli Barreto, na qualidade de diretor;
Luiz Carlos de Souza Rosa, na qualidade de vice-presidente da diretoria; Luiz
Carlos Gamberini, na qualidade de diretor; Luiz Carlos Pereira de Carvalho, na
qualidade de diretor; Mário Carlos Beni, na qualidade de diretor; Maurício dos
Santos, na qualidade de diretor; Murillo Macedo, na qualidade de presidente do
conselho de administração e de presidente da diretoria; Nelson Mancini Nicolau,
na qualidade de diretor; Oliver Simioni, na qualidade de diretor; Osvaldo Dias
Laranjeira, na qualidade de diretor; Paulo Roberto Feldman, na qualidade de
diretor; Pedro Luiz Ferronato, na qualidade de diretor e de vice-presidente da
diretoria; Ricardo Antônio Brandão, na qualidade de diretor; Flávio Condeixa
Favaretto, na qualidade de diretor; Floriano Leandrini, na qualidade de diretor;
Ricardo Dias Pereira, na qualidade de vice-presidente do conselho de
administração e de vice-presidente da diretoria; Roberto Constantini Sobrinho,
na qualidade de diretor; Roberto Luiz Lyra Ranieri, na qualidade de diretor;
Roberto Paulo Valeriani Ignátios, na qualidade de diretor; Salim Féres
Sobrinho, na qualidade de diretor; Saulo Krichanã Rodrigues, na qualidade de
vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da diretoria;
Sérgio Sampaio Laffranchi, na qualidade de diretor; Sérgio Wolkoff, na
qualidade de vice-presidente da diretoria; Valdir Guaraldo, na qualidade de diretor;
Wadico Waldir Bucchi, na qualidade de presidente do conselho de administração
e de presidente da diretoria; Waldemar Camarano Filho, na qualidade de diretor;
Wilson de Almeida Filho , na qualidade de diretor; Vladimir Antonio Rioli, na
qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria; e Zildomar Divino Ribeiro, na qualidade de diretor;
4. - os seguintes administradores do banco, relativamente à imputação de
descumprimento do disposto nos artigos 153 e 154, caput, da Lei n° 6404/76, que
participaram de operações de concessão de crédito e financiamento: Dilermando
Alves de Moura Filho, na qualidade de diretor; Edmo Alves Menini, na qualidade
de diretor; Antônio Clóvis Vicentini, na qualidade de diretor; Oliver Simioni, na
qualidade de diretor; Sérgio Wolkoff, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Murillo Macedo, na qualidade de presidente do conselho de administração e de
6/85

presidente da diretoria; João Octaviano Machado Neto, na qualidade de diretor;
Carlos Francisco Pupio Marcondes, na qualidade de diretor; Gilberto Gregori,
vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da diretoria;
Roberto Luiz Lyra Ranieri, na qualidade de diretor; Eduardo Habermann Filho,
na qualidade de diretor; Lincoln Ruv Carelli Barreto, na qualidade de diretor;
Sérgio Wolkoff, na qualidade de vice-presidente da diretoria; Nilton Gomes
Monteiro, na qualidade de diretor; Humberto Casagrande Neto, na qualidade de
vice-presidente da diretoria; Jairo de Almeida Machado Júnior, na qualidade de
diretor; Luiz Carlos de Souza Rosa, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Luiz Carlos Gamberini, na qualidade de diretor; Maurício dos Santos, na
qualidade de diretor; Roberto Constantini Sobrinho, na qualidade de diretor;
Roberto Paulo Valeriani Ignátios; Erledes Elias da Silveira;
5. - os membros do conselho de administração do BANESPA a seguir relacionados,
da imputação de descumprimento do disposto no inciso III do artigo 142 c/c o artigo
153, "caput", ambos da Lei no 6.404/76, relativamente ao dever de fiscalizar a
gestão da diretoria e examinar os livros do Banco: Antenor Araken Caldas Farias;
Eurico Andrade Azevedo; Fernando Maida Dall’ Acqua; Israel Dias Novaes;
José Angelo dos Santos; José Campello Nogueira; José Tiacci Kirsten; Luiz
Antonio Melges Tinós; Nildo Masini; Sérgio Tabacow; e Wadico Waldir
Bucchi;
6. - os membros efetivos do conselho fiscal do BANESPA a seguir relacionados, da
imputação de descumprimento do disposto no inciso I do artigo 163 da Lei no
6.404/76, bem como, do disposto no artigo 153, aplicável por força do artigo 165,
ambos da referida Lei: Aureliano Ribeiro Moreira; Celso Dias; Clóvis Panzarini;
Confúcio Rodrigues Cavalcante; Emilia Ticami; Humberto Macedo Puccinelli;
Itamar Romualdo; José Carlos de Souza Braga; José Iapichini; Nivaldo
Campos Camargo; Pedro Morano Carbone; Pedro Ronald Maranhão Braga
Borges, e Sérgio Cimatti; e
7. - todos os administradores que participaram das operações de concessão de
crédito, relativamente à imputação por prática de ato de liberalidade (artigo 154, §
2°, da Lei n° 6404/76);
4. por fim, propor a exclusão do sr. Aloysio Nunes Ferreira, por motivo de falecimento
(atestado de óbito às fls. 27.121).
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral os advogados dr. Nelson Tabacow Felmanas, representante legal dos acusados Antenor
Araken Caldas Farias, Antônio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, Henrique Silveira de Almeida e Wadico
Waldir Bucchi; dr. Leonardo di Cola, representante legal dos acusados Fernando Maida Dall’Acqua e Roberto Luiz
Lyra Ranieri; e dra. Renata Brandão Moritz Serpa, representante legal do acusado Humberto Casagrande Neto.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Daniel Schiavoni Miller, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Maria Helena de Santana e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
7/85

Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 09/97
Assunto: Julgamento
Interessados: Estado de São Paulo
Aloysio Nunes Ferreira
Antenor Araken Caldas Farias
Antonio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski
Atílio Gerson Bertoldi
Carlos Augusto Meinberg
Gilberto Gregori
Joffre Alves de Carvalho
Luiz Carlos Cintra
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
Murilo Macedo
Nelson Gomes Teixeira
Paulo Salvador Frontini
Ricardo Dias Pereira
Saulo Krichanã Rodrigues
Vladimir Antonio Rioli
Wadico Waldir Bucchi
Edson Wagner Bonan Nunes
Alfredo Casarsa Neto
Antônio Carlos Coutinho Nogueira
Antônio de Carvalho Correa
Antônio Félix Domingues
Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo
Antônio José Sandoval
Antônio Clóvis Vicentini
Augusto Luís Rodrigues
Carlos Francisco Pupio Marcondes
Carlos Sergio Peirão Gomes
Celso Rui Domingues
Clodoaldo Antonangelo
Dilermando Alves de Moura Filho
8/85

Edmo Alves Menini
Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz,
Eduardo Frederico da Silva Araujo
Eduardo Habermann Filho
Ely Moraes Bisso
Erledes Elias da Silveira
Fernando Mathias Mazzucchelli
Fernando Wilson Sefton
Flávio Condeixa Favaretto
Floriano Leandrini
Frederico Rosa São Bernardo
Gilberto Rocha da Silveira Bueno
Henrique Silveira de Almeida
Humberto Casagrande Neto
Jairo de Almeida Machado Júnior
João Baptista Sigilló Pellegrini
João Otávio Dagnone de Melo
João Octaviano Machado Neto
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral
Jorge Flávio Sandrin
José Roberto Zacchi
Júlio Sérgio Gomes de Almeida
Lener Luiz Marangoni
Lincoln Ruv Carelli Barreto
Luiz Carlos de Souza Rosa
Luiz Carlos Gamberini
Luiz Carlos Pereira de Carvalho
Mário Carlos Beni
Maurício dos Santos
Nelson Mancini Nicolau
Nilton Gomes Monteiro
Oliver Simioni
Osvaldo Dias Laranjeira
Paulo Roberto Feldman
9/85

Pedro Luiz Ferronato
Ricardo Antônio Brandão Bueno
Roberto Constantini Sobrinho
Roberto Luiz Lyra Ranieri
Roberto Paulo Valeriani Ignátios
Salim Féres Sobrinho
Sérgio Sampaio Lafranchi
Sérgio Wolkoff
Sinézio Jorge Filho
Valdir Guaraldo
Waldemar Camarano Filho
Wilson de Almeida Filho
Zildomar Divino Ribeiro
Eurico Andrade Azevedo
Fernando Maida Dall’Acqua
Israel Dias Novaes
José Angelo dos Santos
José Campello Nogueira
José Tiacci Kirsten
Luiz Antonio Melges Tinós
Nildo Masini
Sérgio Tabacow
Aureliano Ribeiro Moreira
Celso Dias
Clóvis Panzarini
Confúcio Rodrigues Cavalcante
Emilia Ticami
Humberto Macedo Puccinelli
Itamar Romualdo
José Carlos de Souza Braga
José Iapichini
Nivaldo Campos Camargo
Pedro Morano Carbone
Pedro Ronald Maranhão Braga Borges
10/85

Sérgio Cimatti
Orestes Quercia
Luiz Antonio Fleury Filho
Diretor-Relator: Wladimir Castelo Branco Castro
Relatório
Senhores Membros do Colegiado:
1. O presente processo administrativo sancionador foi instaurado por intermédio da Portaria/CVM/PTE/No 060
(fls.001), de 28.07.97, alterada pela Portaria/CVM/PTE/No 051 (fls.1.075), de 04.05.99, e pela Portaria/CVM/PTE/No
113 (fls. 1.091), de 07.10.99, com o objetivo de apurar "a possível prática de atos irregulares na administração e na
gestão de negócios do Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, durante os exercícios sociais de 1990 a
1994".
2 . O BANESPA, companhia aberta e banco múltiplo, operava as carteiras comercial, de crédito, financiamento e
investimento, de crédito imobiliário, de desenvolvimento e investimento e, também, no mercado de taxas de câmbio, e
tinha, à época dos fatos, o Estado de São Paulo como acionista controlador, com 66,67% das ações com direto a
voto.
3. A partir de 30.10.94, com a edição do Ato no 165 do Presidente do Banco Central do Brasil, o BANESPA foi
submetido ao regime de Administração Especial Temporária - RAET, passando a ser administrado por um Conselho-
Diretor, cujos membros foram indicados por aquela autoridade monetária. Em 10.01.95, foi instalada a Comissão de
Inquérito do BACEN responsável pela apuração das causas que levaram à decretação do RAET naquele Banco, bem
como pela apuração das eventuais responsabilidades de seus ex-administradores e que, em 17.08.95, emitiu o
relatório de fls. 076/421, cuja cópia foi obtida por esta Autarquia dos autos do Processo Judicial no 1862/95, através de
requerimento encaminhado em 12.04.96 ao MM. Juiz de Direito Titular da 14a Vara Cível de São Paulo (fls. 074/075).
4. O relatório da Comissão de Inquérito do BACEN apurou, entre outros pontos, que a decretação do RAET decorreu
das dificuldades econômico-financeiras do BANESPA ocasionadas por atos praticados pela administração da
companhia, durante os exercícios de 1990 a 1994, que ocasionaram a excessiva concentração de créditos junto ao
Setor Público, em especial na concessão de operações de crédito para o Estado de São Paulo e para as empresas
por ele controladas, e no gerenciamento da Dívida Mobiliária do Estado de São Paulo, bem como por problemas na
concessão de créditos para diversas empresas, ocasionando a transferência desses créditos de liquidação duvidosa
para "Créditos em Liquidação", com a constituição de elevadas "Provisões para Devedores Duvidosos".
5. A Superintendência de Relações com Empresas da CVM, após analisar o relatório emitido pela Comissão de
Inquérito do BACEN, verificou existirem indícios de infringência, durante os exercícios sociais de 1990 a 1994, de
dispositivos da Lei no 6.404/76, por parte dos ex-administradores do BANESPA e de seu acionista controlador. A
proposta de instauração de Inquérito Administrativo (fls. 03/29) foi aprovada na reunião do Colegiado no17/97,
realizada em 19.05.97, conforme extrato de ata às fls. 34/35, consoante voto proferido pelo Diretor-relator, às fls.
30/33.
6. Posteriormente, em reunião realizada em 07.04.00, conforme MEMO/EXE/No 137/00 (fls.11.630), foram incluídos
novos indiciados, encontrando-se anexado (fls. 11.632/11.645) documento enviado pelo BANESPA relacionando e
qualificando todos os integrantes da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal, nos exercícios sociais de
1990 a 1994.
7. A Comissão de Inquérito apresentou seu relatório às fls. 12.007/12.500 e, em face da existência de substanciais
indícios de autoria e materialidade, o mesmo foi aprovado pelo Colegiado, conforme extrato da ata da reunião do
Colegiado no 48/00, de 01.12.00, acostada às fls. 12.730/12.736.
8. Notificações foram enviadas às pessoas responsabilizadas para que apresentassem defesas (fls. 12.740/12.922 e
18.752/18.758).
9. A cópia do relatório da Comissão de Inquérito foi enviada ao Ministério Público Federal, conforme ofício acostado às
fls.12.841, não tendo sido feita comunicação ao BACEN, pois a Autarquia já havia instaurado os procedimento dentro
de sua esfera de competência.
10. O Diretor-Relator, em despachos de fls.12.916, 13.091, 18.761, 26.997 e 27.000, considerando o grande volume
11/85

de documentos constantes do processo e a impossibilidade de pronto fornecimento de cópias, prorrogou o prazo para
apresentação de defesa a todos os acusados.
11. Em despacho de 23.06.03, às fls.18.807/18.808, o Diretor-Relator determinou aos 49 indiciados que solicitaram
que a CVM obtivesse documentos junto a diversas entidades, que comprovassem a indispensabilidade de cada
documento, no prazo de 30 dias.
12. Os indiciados encaminharam correspondências acostadas às fls.18.810/18.832, e, em 17.10.03, por intermédio do
Ofício/CVM/DWB/No04/03, acostado às fls.18.833/18.834, o Diretor-Relator solicitou ao Banco Santander, o
encaminhamento de diversas atas de reuniões do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de
Crédito da Banespa. O Banco Santander, após solicitar prazo adicional (fls.18.836), encaminhou as cópias solicitadas
em 17.11.03, conforme ofício acostado às fls. 18.837/18.839.
13. Assim, em despacho de 16.03.04 (fls.26.928), o Diretor-Relator fez a juntada das atas de reuniões do Conselho de
Administração, das reuniões de Diretoria e do Comitê de Crédito do Banespa, acostadas às fls.18.840 a 26.912, bem
como indeferiu as demais solicitações por entendê-las "despiciendas ao esclarecimento dos fatos relacionados ao
presente Inquérito Administrativo.", concedendo prazo de 45 dias para vista e eventual aditamento às defesas.
14. Em 30.04.04 o Diretor-Relator solicitou ao Banco Santander, o encaminhamento de pareceres operacionais e
técnicos que acompanharam pedidos de empréstimo, bem como dos pareceres relativos às operações ARO, fichas
cadastrais de clientes e cópias das auditorias ou sindicâncias realizadas nas agências onde se originaram as
operações (fls.26.393/26.394).
15. Em 19.05.04 o Diretor-Relator a colocou cópia dos autos suplementares a disposição dos indiciados na
Superintendência Regional de São Paulo da CVM (fls.27.040), oficiando aos interessados. O despacho foi publicado
no DOU de 22.07.04, cópia acostada às fls.33.180.
I - Estrutura do BANESPA
16. Conforme seu estatuto social, o BANESPA era, à época, administrado por um Conselho de Administração e uma
Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal funcionou permanentemente durante os exercícios de 1990 a 1994, e era
composto por 5 (cinco) membros efetivos e por igual número de suplentes, com mandato de 1 ano.
17. O Conselho de Administração, órgão deliberativo da companhia, era constituído por 9 membros e, a partir da AGE
de 10.04.90 (fls. 1.211/1.220), por 10 (dez) membros, com mandato de 2 anos, com atribuições definidas no artigo 26
do estatuto social (fls. 1103/1104 e 1117/1118).
18. A Diretoria Executiva do BANESPA, por seu turno, era constituída, até 10.04.90, por 20 (vinte) membros, e, a
partir da AGE de 10.04.90, por 22 membros.
19. Conforme descrito no parágrafo 10 do relatório da Comissão de Inquérito, as decisões relativas a concessões de
crédito em valores expressivos eram tomadas pelos seguintes órgãos colegiados do BANESPA:
Comitê de crédito: composto por parte dos integrantes da diretoria executiva do Banco, especialmente os
diretores com funções afetas às áreas relacionadas, direta ou indiretamente, a concessões de créditos e
garantias.
Diretoria Executiva: consoante o "Regimento Interno das Reuniões da Diretoria do BANESPA", aprovado pelo
Conselho de Administração em 27.11.90, às fls. 1.444/1.451, com limite de alçada para concessão de créditos
e garantias até 5% do capital do Banco.
Conselho de Administração: apreciava as concessões de crédito e garantias que excedessem a 5% do capital
do Banco.
II - Dos Fatos
20. A Comissão de Inquérito verificou, como amostra, os créditos concedidos, durante os exercícios de 1990 a 1994,
pelo BANESPA às entidades privadas abaixo relacionadas, indicando em cada tópico os administradores
responsáveis:
1. Companhia Brasileira de Tratores;
2. Associação das Micro e Pequenas Indústrias de Calçado de Franca – AMPICALF;
12/85

3. Larreina Indústria e Comércio de Produtos de Mandioca Ltda.;
4. Vega Sopave S/A;
5. Ari – Depósito e Comércio de Soutiens Ltda.;
6. Fazenda Cacau Açu Ltda.;
7. Thanco Indústria e Comércio de Ônibus Ltda.;
8. Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil;
9. Grupo Três Editorial;
10. Consid Indústria e Comércio Ltda.;
11. Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande;
12. Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda.;
13. Cinco – Cia. Interamericana de Navegação e Comércio;
14. Grupo Olvebra;
15. Grupo São Jorge;
16. Indústria Nardini S/A;
17. Gurgel Motores S/A;
18. Construtora Tratex S/A;
19. Grupo Mendes Júnior;
20. Paraquímica S/A Indústria e Comércio;
21. Viação Aérea São Paulo S/A – VASP; e,
22. Cooperativa Agrícola de Cotia – CAC.
21. Também foram objeto de análise operações realizadas entre o BANESPA e o seu controlador, o Estado de São
Paulo, e as operações abaixo foram escolhidas como amostra:
1. Operações de Antecipação de Receitas Orçamentária (ARO) concedidas ao Estado de São Paulo, durante os
exercícios de 1990 a 1994; e,
2. Gerenciamento da Dívida Mobiliária do Estado de São Paulo, realizado pelo BANESPA a partir de março de
1992, quando este último assumiu as funções da extinta Divesp – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
do Estado de São Paulo, até 30/12/94.
III - Operações com empresas privadas
22. Com relação às operações com empresas privadas, seguindo a ordem apresentada pela Comissão de Inquérito,
têm-se:
1. Companhia Brasileira de Tratores:
1.1.- A concessão de crédito à Cia. Brasileira de Tratores foi conduzida pelo diretor da DIROP-6, Mário Carlos
Beni, favorável à operação, apesar dos pareceres contrários emitidos pela agência de origem e pela gerência
geral regional e da análise efetuada pelo DECAD, no balancete da cliente, de 31.12.90, ter revelado passivo a
descoberto e elevada dívida onerosa (fls. 3268/3269).
1.2.- Em 23.12.91, com os votos contrários dos diretores Antônio Félix Domingues, Antônio José Sandoval e
Sérgio Sampaio Laffranchi, o comitê de crédito aprovou a operação, com a anuência do diretor Sr. Mário Carlos
Beni (fls. 3285/3287, 3307/3309 e 3310), posteriormente inadimplida pela empresa e transferida para créditos
em liquidação. Cabe observar que mesmo tendo a agência informado à DIROP-6 sobre a ausência de
13/85

avaliação e de registro da cédula pignoratícia sobre os bens oferecidos em garantia para a operação, o diretor
Mário Carlos Beni e o vice-presidente de operações Vladimir Antônio Rioli autorizaram a liberação do crédito ao
cliente.
1.3.- Posteriormente, em 10.02.92, o comitê de crédito, com o "de acordo" do diretor da DIROP-6, Mário Carlos
Beni, aprovou a prorrogação do vencimento da operação por mais 30 dias, a qual já se encontrava vencida e
não liquidada pela cliente desde 23.01.92. Votou contrariamente aos deferimentos de ambas as propostas o
diretor da DIROP-8, Sérgio Sampaio Laffranchi (fls. 355 e 3299/3303). O saldo devedor da operação na data
base de 22.06.92 era equivalente a US$ 499.513 (fls. 3310).
2. Associação das Micro e Pequenas Indústrias de Calçado de Franca – AMPICALF :
2.1.- O financiamento à AMPICALF, associação composta por 58 micros e pequenas indústrias de calçados da
região de Franca, em fase de implantação e sem experiência comercial anterior com o BANESPA, ocorreu
mediante a interveniência de uma das pequenas empresas associadas, sem cadastro organizado junto ao
BANESPA, cujos sócios possuíam desabonos e restrições cadastrais, e foi aprovada pelo comitê de crédito,
em 21.09.92, sem as devidas e necessárias análises e vistorias técnicas com base em formulação
encaminhada pelo vice-presidente de investimentos do BANESPA, à época, Antônio Félix Domingues, não
tendo sido mencionados os desabonos e restrições cadastrais dos financiados e o parecer contrário da agência
(fls. 3326/3332 e 3336/3348 e 3349/3361).
2.2.- O comitê de crédito em 22.07.94 aprovou a transferência da operação, parcelas vencidas e a vencer,
para créditos em liquidação pelo valor de R$1.006.370,29, (fls. 3421/3424, 3425 e 3457/3464).
3. Larreina Indústria e Comércio de Produtos de Mandioca Ltda.
3.1.- As operações com a empresa Larreina foram conduzidas pelo diretor de operações de desenvolvimento, à
época, Antônio Félix Domingues, que deixou de mencionar os pareceres emitidos pela agência em 08.06.91 e
pela gerência geral de região contrariamente ao deferimento do crédito (fls. 3476), e que o limite de crédito
aprovado à empresa era apenas simbólico, conforme atestam as fichas cadastrais e as fichas de aprovação de
limite de crédito (fls. 3466/3475).
3.2.- A operação na modalidade do Programa de Operações Conjuntas - POC, financiada com recursos
próprios do BANESPA, foi aprovada pelo comitê de crédito em reunião realizada em 07.10.91 e,
posteriormente, a operação teve sua taxa alterada de 12% a.a. para 10% a.a., mediante autorização do diretor
de operações de desenvolvimento, Antônio Félix Domingues, sem ter sido apreciada pelo comitê de crédito (fls.
350 e 3597/3617).
3.3.- Em 21.09.94, a agência solicitou a transferência dos saldos das operações para créditos em liquidação
(fls. 3645/3646) tendo recebido o "de acordo" do diretor de operações de desenvolvimento, à época, Maurício
dos Santos, tendo sido aprovada pelo sub-comitê de crédito, em 30.09.94, conforme atestam os documentos
às fls. 3642/3644 e 3645/3646. O valor atualizado da dívida transferido para créditos em liquidação, na data
base de 26.09.94, foi de R$1.572.148,21 (fls. 3642/3645-v).
4. Vega Sopave S/A
4.1.- Em virtude do deferimento do pedido de concordata preventiva feito pela Vega Sopave S/A em 19.10.90,
a empresa iniciou uma negociação para a liquidação de sua dívida junto ao BANESPA, originada pelo
inadimplemento de cinco operações de capital de giro que vinham sendo roladas desde 1990, (fls. 3689/3692),
cuja proposta foi aprovada pelo comitê de crédito em 12.03.91, resultando na contratação, em 14.03.91, de um
acordo de composição de dívida em equivalente a US$ 46,290,114, a ser liquidado ao longo de 20 meses, que
resultou na assinatura de instrumento particular de confissão e reconhecimento e dívida em 14.03.91, tendo a
empresa atrasado os pagamentos e, em junho de 1992, realizado consulta para a liquidação do saldo de sua
dívida para com o BANESPA, mediante a dação de imóveis em pagamento.
4.2.- Em 03.07.92, o diretor titular da DIROP-2, à época, Antônio José Sandoval, manifestou-se pela
atualização do saldo devedor até 30.06.92, com base na taxa de juros pactuada no contrato de
reescalonamento de dívida, correspondente à taxa ANBID, acrescida de 1,5% ao mês, com a conversão do
saldo devedor apurado em 30.06.92, para dólares norte-americanos pela taxa comercial de venda, resultando
em US$ 66,644,307, mantendo-se fixo esse valor em dólares até a data limite de 31.07.92, deduzindo-se o
saldo devedor da dívida à medida em que os imóveis ofertados pela devedora fossem sendo avaliados e
aceitos pelo Banco e que, segundo o departamento de engenharia - DEPEN, tivessem liquidez.
14/85

4.3.- O comitê de crédito e a diretoria executiva aprovaram a proposta em 06.07.92 e 07.07.92,
respectivamente, com votos contrários dos diretores Fernando Mathias Mazzucchelli e Antônio Félix
Domingues.
4.4- Em 03.08.92, o comitê de crédito aprovou a prorrogação do prazo em mais 30 dias para a manutenção do
valor da dívida da empresa sem a cobrança de encargos, com o referendo da diretoria executiva em 04.08.92
(fls. 3907/3913), ratificando as demais condições aprovadas anteriormente.
4.5.- O departamento de cobrança e recuperação de créditos - DECOR atualizou o saldo devedor da dívida,
até a data base de 27.08.92, apurando o valor de US$ 62,975,558, que, acrescido dos custos de transferência
e documentação dos imóveis,s resultou em US$ 63,762,753, e manifestou-se favorável à liquidação da dívida,
mediante a dação de imóveis em pagamento. O DEPEN, em 05.08.92, concluiu as avaliações dos imóveis
ofertados pela devedora, apurando a importância de US$ 55,230,801. Em 28.08.92, o diretor titular da DIROP-
2, à época, Antônio José Sandoval, encaminhou proposta de liquidação de dívida pelo montante de US$
63,762,753, mediante dação em pagamento de imóveis, ao comitê de crédito e à diretoria executiva, que a
aprovaram, respectivamente em 31.08.92 e 01.09.92.
4.6.- A Comissão de Inquérito indicou ter sido inadequada a redução de US$ 2,881,554 no montante da dívida
renegociada da empresa para com o BANESPA e ser indevida a aceitação dos imóveis, em valor superior a
US$ 8,600 mil, em relação à avaliação concluída em 05.08.92 pelo DEPEN (fls. 3926, 3928 e 3930).
4.7.- Em 03.11.92 e 04.11.92, o comitê de crédito e a diretoria executiva aprovaram que o prazo para a
efetivação da dação dos imóveis fosse fixado em 90 dias, com parecer favorável do DECOR e do diretor da
DIROP-2, Antônio José Sandoval, ratificando a dação aprovada anteriormente, com a determinação para a
fixação do prazo de 180 dias para a confecção do termo final de composição de débitos.
4.8.- Durante os exercícios de 1993 e 1994, vários dos imóveis recebidos em pagamento pelo BANESPA foram
vendidos apurando-se um prejuízo da ordem de US$ 5,8 milhões (fls. 345). Durante 1994, o BANESPA
realizou novas avaliações para os imóveis não vendidos e constituiu provisão para ajustar o valor contábil dos
imóveis ao valor de mercado, apurando um prejuízo de US$ 29,7 milhões (fls. 345/346).
4.9. Ademais, relata a Comissão de Inquérito que a Vega Sopave, por meio de escritura pública de 30.12.92,
comprometeu-se a efetivar a dação em pagamento das quotas de participação no empreendimento
denominado Minas Shopping, no prazo máximo de 180 dias, e, em caso de descumprimento, o saldo devedor
tornar-se-ia exigível.
4.10.- Em razão da não efetivação da dação em pagamento, a JURID propôs, em 30.03.94, a formalização da
mesma e, em 30.04.94, o diretor titular da DIROP-2, à época, Roberto Luiz Lyra Ranieri, sem apresentar
manifestação, encaminhou a proposta ao comitê de crédito e à diretoria executiva, os quais a aprovaram,
respectivamente, em 04.04.94 e 05.04.94, com voto contrário do diretor de representação e participação, Oliver
Simioni, sem cobrança de encargos tendo aceito outras duas propostas da devedora para a liquidação, com
desconto, das multas por atraso na entrega e por danos causados aos imóveis dados em pagamento. Ainda
que a avaliação efetuada pelo DEPEN tenha apurado, na data base de 01.03.94, um valor equivalente a US$
8,620,423 para as quotas do empreendimento Minas Shopping e que o valor inicialmente atribuído para
satisfação do débito correspondesse a US$ 14,188,262, o comitê de crédito e a diretoria executiva não
exigiram a complementação daquele valor.
5. Ari – Depósito e Comércio de Soutiens Ltda.
5.1.- Em 10.04.92 a empresa abriu sua conta-corrente e, em 20.08.92, o DECAD aprovou limite de crédito
equivalente a US$ 860 mil (fls. 4476/4476-v, 11683 e 11713). Na mesma data a agência iniciou consulta de
operação de empréstimo de capital de giro em valor equivalente a US$ 54.645, pelo prazo de 30 dias, mediante
garantias de 160% do valor da concessão, representadas por aval e penhor mercantil de mercadorias. A
operação foi contratada no mesmo dia e referendada com o "de acordo" do diretor titular da DIROP-3, à época,
Edson Wagner Bonan Nunes, em 15.04.92, um dia após a efetiva contratação e liberação dos recursos do
empréstimo (fls. 4477/4482).
5.2.- A operação não foi paga no vencimento e a agência encaminhou o título para protesto em 12.06.92 (fls.
4483). Em 30.06.92, a DIROP-3 (fls. 4484) determinou que a agência retirasse o título do cartório de protesto
tendo determinando, ainda, que a agência iniciasse nova consulta pleiteando a renovação da operação (fls.
4483/4484). Na mesma data, a agência iniciou consulta em nome da cliente para o deferimento de empréstimo
de capital de giro em valor equivalente a US$ 79,206, pelo prazo de 90 dias. Em 01.07.92, a proposta de
15/85

renovação da operação recebeu o "de acordo" do diretor titular da DIROP-3, Edson Wagner Bonan Nunes,
tendo sido contratada em 07.07.92, por valor equivalente a US$ 66,150 (fls. 327 e 4485).
5.3.- A partir de agosto de 1992, foram deferidas diversas operações de crédito à cliente, conforme descrito
nos parágrafos 172 e seguintes do relatório da Comissão de Inquérito, tendo sido oferecida como garantia a
hipoteca sobre dois imóveis, existindo controvérsia sobre o valor dos mesmos. Em 24.08.92, a divisão de
garantias do departamento de garantias e acionistas - DEGAB – manifestou-se favorável à constituição de
garantias reais, equivalentes a no mínimo 120% do valor da concessão, mediante prévia avaliação dos imóveis
oferecidos em garantia pelo DEPEN; à constituição de garantias suplementares equivalentes a 40% do valor
da concessão, mediante caução de duplicatas ou penhor mercantil, e à constituição de fundo de liquidez a
partir do 7o mês do contrato, à razão de 1/30 do valor da concessão (fls. 4506). Na mesma data, a proposta
recebeu o "de acordo" do vice-presidente de operações, à época, Edson Wagner Bonan Nunes, e aprovada
pelo comitê de crédito em 24.08.92 (fls. 4486/4493 e 4505/4506), resultando em valor da ordem de US$
2,500,000, superior ao limite de crédito aprovado para a cliente em 20.08.92 de US$ 860,000.
5.4.- Em 28.09.92, o comitê de crédito referendou a operação de capital de giro contratada em 23.09.92, no
valor equivalente a US$ 164,722, na modalidade de "operação-ponte", até a liberação dos recursos de uma
operação de "Fixed Rate Note", no valor de US$ 5,000,000, também referendada pelo comitê de crédito em
28.09.92, a ser contratada em substituição à carta de fiança anteriormente aprovada (fls. 4544/4555,
4556/4557 e 4588/4592). Em 05.10.92 foi liberada mais uma operação de capital de giro no valor equivalente a
US$ 38,293, renovada em 06.11.92 por valor equivalente a US$ 40,947, operações autorizadas pelo diretor
titular da DIROP-6, Mário Carlos Beni (fls. 4566/4569, 4570/4574, 4578/4582 e 4694). Em 13.10.92 foi liberado
empréstimo em valor equivalente a US$ 136,533, não tendo sido possível à Comissão de Inquérito apurar o
nome do diretor responsável por essa liberação (fls. 4575/4577 e 4694). Em 22.10.92, a "operação-ponte" foi
renovada por mais 28 dias pelo valor equivalente a US$ 176,419, conforme autorização do diretor Mário Carlos
Beni (fls. 4583/4586 e 4694).
5.5.- Em 16.11.92, a superintendência de agências formalizou uma proposta para que a "Fixed Rate Notes" de
US$ 5,000,000 (fls. 4593/4594) fosse contratada com 50% correspondendo ao adiantamento já liberado à
cliente em 11.09.92 e, para a liberação dos restantes US$ 2,500,000, a empresa deveria cancelar a hipoteca
em primeiro grau junto a outra empresa, mudando-se o grau de vinculação da hipoteca junto ao BANESPA,
devendo, ainda, oferecer garantias hipotecárias complementares pelo valor de US$ 762,526, o penhor de
máquinas avaliadas em US$ 403,673, e constituir fundo de liquidez a partir do 6o mês de vigência do contrato
(fls. 4593/4594). A referida proposta recebeu o "de acordo" do diretor titular da DIROP-6, Mário Carlos Beni,
tendo sido aprovada pelo comitê de crédito em 16.11.92, com voto contrário do diretor da DIROP-7, Joaquim
Carlos Del Bosco Amaral, e do diretor de representação e participação, Erledes Elias da Silveira, (fls.
4588/4592).
5.6.- O Banco, não conseguindo efetuar a transferência do grau de vinculação da hipoteca, não liberou o saldo
de US$ 2,500,000, e a agência propôs que, do total da operação de "Fixed" aprovada em 16.11.92, fosse
liberada à cliente apenas a importância de US$ 684,000, que correspondia ao valor líquido que remanesceria
com a interessada, caso aquele saldo de US$ 2,500,000 fosse liberado para a quitação de sua dívida junto a
outra empresa (fls. 4605/4607-v), tendo obtido o "de acordo" do diretor Mário Carlos Beni, aprovada pelo
comitê de crédito em 07.12.92, com voto contrário do diretor da DIROP-4, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, e
do diretor de representação e participação, Erledes Elias da Silveira (fls. 4595/4604).
5.7. Em 14.12.92, após parecer favorável da superintendência de agência (fls. 4614/4615) e com o "de acordo"
do diretor Mário Carlos Beni, o comitê de crédito, em 14.12.92, aprovou a transformação da hipoteca de
segundo para primeiro grau sobre o principal imóvel garantidor da operação de "Fixed Rate Notes", tendo sido
aprovada, também, a liberação dos US$ 684,000, mediante a constituição de garantia hipotecária em primeiro
grau de outros dois imóveis avaliados em US$ 762,526, e penhor de máquinas avaliadas em US$ 403,673 pelo
DEPEN, com manifestação em contrário do diretor de representação e participação Erledes Elias da Silveira
(fls. 4611/4613) e parte desses recursos liquidou as operações pendentes da cliente existentes na carteira
comercial (fls. 4618/4661 e 4694), conforme descrito no parágrafo 208 do relatório da Comissão de Inquérito.
5.8.- Em 30.06 e 29.07.93, duas operações de "Fixed Rate Notes", totalizando US$ 3,184,000, foram
transferidas para créditos em liquidação, em virtude de inadimplência por parte da financiada, conforme
autorizações do comitê de crédito de 14.06 e 26.07.93 (fls. 4662/4670 e 4694).
6. Fazenda Cacau Açu Ltda.
6.1.- A empresa Fazenda Cacau Açu Ltda. foi constituída em 10.07.90, com capital social de US$ 80,000, e não
16/85

possuía receita operacional até dezembro de 1990 (fls.320 e 4780/4783). Seus sócios e as empresas do grupo
não eram correntistas do BANESPA, e, até a primeira solicitação de financiamento em agosto de 91, nem
possuíam experiência anterior com o Banco, conforme informado no parecer da agência (fls. 4780/4783 e
4818).
6.2.- Em junho de 1990, a empresa ingressou no Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo -
BADESP – com uma proposta de operação de crédito amparada pelo programa Estadual de Desenvolvimento -
PED, no montante equivalente a US$ 9,729,728, objetivando a implantação de um projeto de criação de
camarões no Vale da Ribeira (fls. 5285) a qual, após a incorporação do BADESP pelo BANESPA, foi analisada
pelo departamento de operações de desenvolvimento – DEODE.
6.3.- O comitê de crédito, em 18.11.91, com o "de acordo" do diretor de operações de desenvolvimento,
Antônio Félix Domingues, aprovou a operação mediante a constituição de garantias fidejussórias, que não
atendiam às normas regulamentares daquele programa e às próprias normas da carteira de desenvolvimento
do Banco.
6.4.- Os valores foram liberados em nove parcelas, de janeiro de 1992 a outubro de 1993, totalizando US$
9,535,152.84, sendo que a operação, na modalidade do programa de recursos próprios do BANESPA -
RECURBAN, mostrou-se deficitária para o Banco, se comparada a seus custos de captação, equivalentes às
taxas do CDI/CETIP. As quatro primeiras parcelas do contrato foram disponibilizadas com recursos do Banco,
ao invés de aguardar o recebimento dos recursos do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo
– FUNAC. Ademais, as três primeiras parcelas foram liberadas à empresa financiada, sem qualquer
autorização formal de funcionários ou de diretores do BANESPA. A quarta parcela, que deveria ser liberada
somente após a apresentação da aprovação do projeto pelo Serviço de Inspeção Federal do Ministério da
Agricultura - SIF, foi liberada, em 09.11.92, sem a apresentação do referido documento, mediante autorização
do diretor de operações de desenvolvimento, Sinézio Jorge Filho (fls. 5056, 5167, 5256 e 5293).
6.5.- A Comissão de Inquérito, no parágrafo 279 de seu relatório, com referência apenas ao diferencial de taxas
de aplicação e captação até 31.12.94, estimou o prejuízo sofrido pelo BANESPA com essas liberações em
US$ 3,899,654 (fls. 5164/5165, 5291, 5297).
6.6.- A empresa tornou-se inadimplente em 09.07.94, ainda no período de carência dos financiamentos (fls.
5302). Essas operações foram transferidas para créditos em liquidação – CL, em 19 e 26.12.94, pelo valor de
R$ 4.114.457,36, conforme autorização do subcomitê de crédito de 16.12.94 (fls. 5302 e 5317/5325-v). A
operação PED foi transferida para créditos em liquidação - CL - em 01.12.95, pelo valor de R$ 10.924.344,47
(fls. 5302).
7. Thanco Indústria e Comércio de Ônibus Ltda.
7.1.- Apesar do limite de crédito atribuído à Thanco ser de US$ 903,954, e do parecer do DECAD ter indicado
situação financeira não favorável ao deferimento de crédito, o comitê de crédito, em 04.01.93, aprovou e a
diretoria executiva, em 05.01.93, ratificou a concessão de carta de fiança em favor da cliente, no montante de
US$ 8,000,000, equivalente a 8,85 vezes o limite de crédito a ela atribuído, sem que fosse acolhida pelos
diretores do comitê de crédito e da diretoria executiva a condição formulada pelo DEODE, no sentido de que os
sócios da empresa financiada realizassem aporte de capital próprio, no valor equivalente a US$ 1,000,000.
7.2. Em 25.02.93, o comitê de crédito aprovou a transformação da fiança em operação nas modalidades de
"Fixed Rate Notes" ou Resolução CMN no 63, sem novas análises ou novos parâmetros decisórios.
7.3. Em 03.11.93, a agência de origem informou que a cliente não havia liquidado a primeira parcela da
operação, vencida desde 18.10.93, e, em 22.11.93, o DECOR opinou pela transferência do valor total da
operação para créditos em liquidação e pela execução judicial da empresa. Em 30.11.93, o comitê de crédito
autorizou a transferência do valor total da operação para créditos em liquidação (fls. 5489/5501) sendo que, em
30.12.94, o valor do crédito do Banespa atualizado pelos custos de captação do banco atingia o montante de
US$ 16,9 milhões (fls. 317).
8. Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil
8.1. O DECAD analisou as demonstrações financeiras da cooperativa, de 31.12.90, e apontou uma situação
econômico-financeira não favorável à liberação de créditos (fls. 5507/5509). A análise das demonstrações
financeiras, de 31.12.91, não revelou melhoras na situação econômico-financeira da cooperativa. Em 08.06.92,
o comitê de crédito, sem qualquer justificativa, aprovou limite de crédito à cliente, no valor equivalente a US$
17/85

3,893,511, com vencimento para 02.06.93 (fls. 5510/5512 e 5520/5524-v.).
8.2. Em 16.12.91, o comitê de crédito, com parecer favorável da agência, mediante consulta formulada em
03.12.91 (fls. 5536 e 5605/5605-v), aprovou a concessão de fiança pelo valor de Cr$ 4.750.000.000,00,
corrigido pelo IGP-M até a efetiva contratação, pela taxa de 2% a.a., durante um prazo de 36 meses, aceitando
como garantia inicial a caução de títulos de cooperados, num montante equivalente a 200% da concessão, até
a formalização de hipoteca sobre imóveis a serem oferecidos pela cliente, em valor equivalente a 150% do
valor da concessão, além do aval de dois diretores e da exigência contratual de compromisso de reciprocidade
(fls. 5532/5535).
8.3. Em 24.11.92, a cooperativa informou ao Banco (fls. 5602/5603) que a hipoteca sobre o imóvel oferecido
em garantia não havia sido formalizada pois não havia ainda sido liberado o gravame em favor do Banco do
Brasil.
8.4. Em 27.11.92, a pedido da cliente, o DEGAB formulou proposta de prorrogação das cartas de fiança
anteriormente concedidas informando o desenquadramento do limite de crédito aprovado para a cooperativa, e
que, até aquela data, a principal garantia da concessão inicial ainda não havia sido constituída (fls. 5592).
8.5. Em 30.11.92, atendendo à solicitação do DEGAB, o DECAD elaborou parecer sobre o balancete de
30.09.92, tendo noticiado uma situação econômico-financeira não favorável ao deferimento de créditos (fls.
5593). O comitê de crédito, nas reuniões dos dias 30.11.92, 28.12.92 e 18.01.93, com o "de acordo" do vice-
presidente de investimentos, à época, Antônio Félix Domingues (fls. 5592), aprovou a prorrogação da fiança
mediante garantia hipotecária de imóveis na base de 150% do valor da concessão, a ser formalizada
oportunamente, e caução de títulos de cooperados na base de 200%, até a formalização da hipoteca, e a partir
daí, caução de títulos na base de 100% do valor concedido (fls.5588/5591, 5606/5608 e 5615).
8.6. O comitê de crédito, nas reuniões de 14.12.93 e de 11.01.94, aprovou a segunda renovação das cartas de
fiança pelo valor total de US$ 6,700,000.00, apesar da inexistência de estudo de viabilidade econômica e do
desenquadramento do valor da operação ao limite cadastral da cliente, além da falta de informação sobre a
real situação financeira e capacidade de pagamento da empresa.
9. Grupo Três Editorial
9.1. As empresas do grupo Três Editorial, cadastradas no BANESPA, eram a Empresa de Comunicação Três
Editorial Ltda. (fls. 5707/5709) com limite de crédito - LCC - em valor equivalente a US$ 175,068, em 29.04.91,
e a Editora Três Ltda. (fls. 5710/5725) com LCC equivalente a US$ 310,299, em abril de 1991, e valor
simbólico após a revisão cadastral efetuada em agosto de 1992.
9.2. Em 11.12.89, o comitê de crédito deferiu à Empresa de Comunicação Três Editorial Ltda. uma operação
de financiamento à importação de máquinas rotativas "off set", pelo montante de até US$ 6,500,000, pelo prazo
total de 3 anos, com garantias a serem constituídas de alienação fiduciária das máquinas, hipoteca de imóvel,
fiança dos sócios e compromisso da interessada, para vinculação em garantia à operação, de recursos
próprios aplicados no BANESPA em fundos de investimento, até a efetiva constituição de depósitos no exterior
na agência em New York (fls. 5726/5729 e 5734/5737 e 5741/5744). As garantias deveriam ser
complementadas caso a avaliação do imóvel fosse inferior a US$ 2,000,000.
9.3. Em 15.01.90, ainda que o laudo de avaliação do imóvel tenha apurado o valor de US$ 1,272,611, o comitê
de crédito, com manifestação favorável do diretor de operações internacionais, à época, Fernando Wilson
Sefton, aprovou a concessão do financiamento, sem a complementação de garantia exigida anteriormente,
mantendo, como condição para o deferimento da operação, o compromisso da interessada efetuar os
depósitos no exterior que ficariam aplicados na forma de "pledge agreement", vinculados em garantia à
operação.
9.4. Em 07.11.90, considerando que a empresa não tinha efetuado os depósitos no exterior, o departamento de
operações internacionais considerando que os referidos depósitos não possuíam amparo regulamentar no
Brasil, propôs que se aceitassem apenas as garantias contratadas. Com o "de acordo" do diretor de câmbio e
exterior, à época, Celso Rui Domingues, a proposta foi aprovada pelo comitê de crédito, em 26.11.90, o que
reduziu o nível total de garantias para a operação.
9.5. Em 05.12.91, a Editora Três Ltda. solicitou uma operação de capital de giro equivalente a US$ 2,039,660,
que teve manifestação favorável da assessoria da DIROP-3 desde que houvesse liquidação simultânea de
operações vencidas de câmbio na área internacional, bem como, de um resíduo de operações de câmbio no
18/85

valor de US$ 130,000, informando que a parcela em atraso do financiamento à importação em nome da
Empresa de Comunicação Três Editorial, no valor de US$ 1,083,325, seria negociada junto ao departamento
de crédito internacional - DECIN.
9.6. O comitê de crédito, com parecer favorável do diretor da DIROP-3, à época, Edson Wagner Bonan Nunes,
aprovou a proposta nos dias 11 e 12.12.91, após a data da efetiva liberação do crédito à interessada, sem
exigir a liquidação simultânea de operações vencidas e não liquidadas na área internacional.
9.7. Em 30.01.92, o diretor Edson Wagner Bonan Nunes concordou com a proposta de contratação de nova
operação de capital de giro no valor equivalente a US$ 2,371,208, encaminhando-a na mesma data para o
comitê de crédito que a aprovou em 03.02.92.
9.8. Em 28.02.92, o diretor da DIROP-3, à época, Edson Wagner Bonan Nunes, encaminhou ao comitê de
crédito consulta para a renovação da primeira operação de capital de giro parcelado concedida em 10.12.91. O
comitê de crédito a aprovou em 10.03.92, condicionada à análise da capacidade de pagamento da proponente
e com voto contrário do diretor da DIROP-7, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral.
9.9. Em 17.08.92, a Editora Três iniciou uma consulta para o deferimento de uma operação de "Fixed Rate
Note" de US$ 8,700,000 com a finalidade de consolidar em uma operação as obrigações vencidas e não
liquidadas, até aquela data, das duas empresas do grupo Três Editorial, bem como, a quarta parcela do
financiamento à importação, em nome da Empresa de Comunicação Três Editorial, que se venceria em
16.11.92, solicitando, ainda uma redução do saldo devedor.
9.10.- Na mesma data, o diretor da DIROP-3, à época, Edson Wagner Bonan Nunes, concordou com a
operação e a encaminhou ao comitê de crédito, que a aprovou no próprio dia 17.08.92, condicionada a não
liberação de novos recursos à cliente.
9.11. - Em 26.03.93, a proponente ratificou sua proposta para a contratação da "Fixed Rate Note" por um valor
de US$ 10,000,000, visando à consolidação das duas operações de capital de giro vencidas e todas as
parcelas vencidas e vincendas do financiamento à importação concedido à Empresa de Comunicação Três
Editorial, obtendo o "de acordo" do diretor da DIROP-3, à época, João Batista Sigilló Pellegrini, que a
encaminhou ao comitê de crédito que a aprovou em 19.04.93, aplicando uma taxa de remuneração de capital
inferior ao custo de captação do Banco e determinando que a avaliação dos bens oferecidos pela empresa em
garantia à operação atingisse, no mínimo, 160% de seu valor, com o voto contrário do diretor de representação
e participação, à época, Erledes Elias da Silveira, que entendeu que a redução do saldo devedor acarretaria
um prejuízo no valor de US$ 1,780,722.
9.12. - O comitê de crédito, com manifestação favorável do diretor da DIROP-3, à época, João Batista Sigilló
Pellegrini, aprovou, em 02.08.93 e 03.11.93, a concessão de operação de "Fixed Rate Note", mediante a
aceitação das garantias reais oferecidas pela interessada por um valor de 151,97%, conforme apurado nas
avaliações do DEPEN, contrariando decisões anteriores do próprio comitê de crédito.
9.13.- Tendo o cliente se recusado a assinar a contratação da operação de "Fixed Rate Note", nos termos
aprovados pelo comitê de crédito, alegando que esperava que a "Fixed" abrangesse os respectivos encargos,
além do principal das operações de capital de giro renegociadas, em 17.12.93, a assessoria da DIROP-3
elaborou uma proposta de complementação do valor da "Fixed" em mais até US$ 1,400,000 que foi aprovada
pelo comitê de crédito em 21.12.93 elevando-se o valor total da "Fixed" para US$ 12,033,000. Em 21.12.93, a
elevação do valor do montante total da "Fixed" foi ratificada pela diretoria executiva, por um valor de US$
2,342,000, elevando-se, assim, o valor total aprovado para a "Fixed" para US$ 12,975,000, sem a exigência de
constituição de garantias adicionais, reduzindo-as a 124,54% do valor da operação.
9.14.- Em 03.03.94, a DIROP-3 foi informada de que parte de um imóvel havia sido gravada com "Termo de
Preservação de Reserva legal" tendo o diretor da DIROP-3, João Batista Sigilló Pellegrini, se manifestado
favorável ao fechamento do câmbio para a operação de "Fixed", independentemente da restrição averbada
sobre o referido imóvel, tendo encaminhado o assunto ao comitê de crédito, que também decidiu, em 07.03.94,
pelo fechamento do câmbio para a operação, independentemente da restrição averbada sobre o mencionado
imóvel, reduzindo as garantias reais a 111% do valor da operação.
10. Consid Indústria e Comércio Ltda.
10.1.- O DECAD indicou restrição ao deferimento de crédito à Consid (fls. 6101 e 6104) enquanto o comitê de
crédito, em 02.09.91 e 24.08.92, aprovou significativos limites de crédito sem levantar a real situação
19/85

operacional da cliente e nem a sua real capacidade de pagamento.
10.2.- Ademais, o comitê de crédito nas reuniões realizadas em 03.02.92, 24.02.92 e 28.02.92 aprovou a
concessão de crédito à Consid, na modalidade de concessão de cartas de fiança ou liberação de recursos na
modalidade de "Fixed Rate Notes", pelo montante de Cr$ 6,4 bilhões, corrigido pelo IGP-M, sem considerar o
desenquadramento do valor da operação ao limite cadastral de crédito da cliente e às condições propostas
pelo DEGAB (fls. 6144) e sem levar em conta a restrição informada no parecer do DECAD (fls. 6101).
10.3. - A Consid solicitou concordata preventiva logo após os vencimentos das fianças concedidas e honradas
pelo BANESPA.
10.4. - Em 17.10.94, o comitê de crédito aprovou uma renegociação das dívidas da cliente, pelo montante de
R$ 9.725.367,40, equivalente ao valor total desembolsado pelo BANESPA para honrar as fianças em nome da
Consid, corrigido monetariamente até a data base da negociação, a ser liquidado através da dação de imóveis
em pagamento avaliados em R$ 5.832.432,33 e o restante em espécie durante o prazo de 48 meses, com 24
de carência.
10.5. Em reunião realizada em 21.11.94, em virtude da avaliação efetuada pelo DEPEN dos imóveis dados em
pagamento ter apontado um valor inferior ao previsto, o comitê de crédito aprovou a negociação da dívida da
cliente por um valor de R$ 9.356.235,55, correspondente a 91,17% do valor total, a ser liquidado mediante a
dação de imóveis em pagamento, avaliados por R$ 4.839.000,00, devendo o restante ser pago em espécie em
48 meses, com 24 de carência, tendo a diretoria executiva ratificado a proposta, em 22.11.94.
11. Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande
11.1. - Em 04.09.90, o comitê de crédito, com o "de acordo" do vice-presidente de finanças, Ricardo Dias
Pereira, aprovou proposta encaminhada pelo vice-presidente de operações, Antônio Hermann Dias Menezes
Azevedo, de concessão de operação ao amparo da Resolução CMN no 63, no valor de US$ 8,800,000, sem
levar em conta restrições cadastrais, a falta de experiência e tradição anterior da cliente em operações de
crédito com o BANESPA e nem a sua precária situação econômica e financeira (fls. 6316 e 6343/6348) e sem
averiguar a capacidade de pagamento da Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande.
11.2. - Posteriormente, em 09.04.91, o comitê de crédito, com a prévia concordância do vice-presidente de
finanças, à época, Sr. Saulo Krichanã Rodrigues aprovou a redução da comissão de repasse da operação de
8% a.a. para 3% a.a. (fls. 6392/6393 e 6394).
11.3.- Em reunião realizada em 02.09.91, o comitê de crédito, com o "de acordo" do diretor Antônio José
Sandoval, aprovou proposta para amortização de US$ 800,000 do valor principal da operação inicial e para
renovação pelo prazo de mais dois anos, com vencimento final em 27.09.93, dos restantes US$ 8,000,000 a
serem amortizados a partir de 17.09.92 (fls. 6395/6400), apesar do desenquadramento ao limite de crédito da
cliente e da permanência do acionista majoritário da empresa na lista negra do BANESPA.
11.4. - O comitê de crédito, em 06.07.92, aprovou a transferência do saldo devedor da operação para créditos
em liquidação, contrariando o parecer do diretor titular da DIROP-2, Antônio José Sandoval, no sentido de
encaminhar-se a operação para o departamento jurídico para o início de medidas judiciais contra a devedora,
atrasando o ajuizamento da ação de execução contra a devedora que veio a ocorrer em 27.05.93.
12. Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda.
12.1.- O comitê de crédito, em 09.12.91, com o "de acordo" do diretor de operações de desenvolvimento, Sr.
Antônio Félix Domingues, aprovou financiamento para a Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda. no
montante de US$ 3,932,666 (fls. 6465/6468), em um montante 2,54 vezes maior que o valor inicialmente
pedido pela empresa, sem considerar que se tratava de empresa recém-constituída, com limite de crédito
simbólico, (fls 6472/6481 e 6469/6469-v).
12.2. - Posteriormente, não tendo o BNDES homologado o financiamento de parte dos recursos na modalidade
amparada pelo Programa de Competitividade Industrial, o diretor de operações de desenvolvimento, em
17.01.92, Antônio Félix Domingues, deu o seu "de acordo" na proposta de que parte do financiamento não
homologado pelo BNDES fosse liberada à interessada com recursos próprios do BANESPA (fls. 6488/6489), a
qual foi aprovada pelo comitê de crédito em 20.01.92.
12.3.- Em 19.10.92, a empresa solicitou crédito suplementar para a conclusão de obras civis, estudos e
implantação de segunda etapa do projeto, recebendo opinião contrária da agência (fls. 6599/6602), sendo o
20/85

aumento de produção caracterizado como "Lavra Ambiciosa" por técnico especializado (fls. 6603/6614). Ainda
assim, a proposta recebeu o "de acordo" do diretor de operações de desenvolvimento, à época, Sinézio Jorge
Filho, tendo sido encaminhada ao comitê de crédito, que a deferiu em 28.12.92, sendo ratificada pela diretoria
executiva em 29.12.92.
12.4. - Em 20.05.94, conforme aprovação do sub-comitê de crédito de 06.05.94, os financiamentos Poc Aut
068/91, Recurban 006/92, Poc Aut 003/93 e os de Finame foram transferidos para créditos em liquidação pelo
valor equivalente a US$ 7,9 milhões e, em 25.07.94, o financiamento PDR 004/93 foi transferido pelo valor
equivalente a US$ 560,3 mil, conforme autorizado pelo sub-comitê de crédito em 01.07.94 (fls. 294, 6658/6661-
v e 6666/6671-v).
13. Cinco – Cia. Interamericana de Navegação e Comércio
13.1. - O Sr. Júlio Sérgio Gomes de Almeida, vice-presidente de investimentos do Banespa à época, submeteu
à diretoria executiva uma operação de aluguel e repasse de debêntures da Siderbrás em favor da Cinco - Cia
Interamericana de Navegação e Comércio, visando a sua participação no leilão de privatização do Serviço de
Navegação da Bacia do Prata – SNBP, condicionada à cobrança de uma comissão de repasse "del credere" de
2,5% a.a., a constituição de garantias hipotecárias de embarcações num valor mínimo equivalente a 150% do
valor da concessão e a constituição de hipoteca sobre um empurrador fluvial de propriedade da Paraná Towing
Corp., empresa controlada pela Cinco, avaliado em US$ 3,260,000, inexistindo ficha cadastral e limite de
crédito aprovado em valor compatível com o porte do financiamento pleiteado, e sem um estudo sobre a
capacidade financeira e de pagamentos da interessada e uma análise aprofundada sobre a viabilidade
econômico-
financeira da operação proposta. A proposta foi aprovada pela diretoria executiva do BANESPA, em 09.01.92,
com voto contrário do diretor da DIROP-7, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral.
13.2. - Em 13.01.92, o Sr. Júlio Sérgio Gomes de Almeida submeteu nova proposta de operação ao comitê de
crédito, informando que o cadastro da empresa estava sendo elaborado, que havia efetuado uma análise não
aprofundada sobre a capacidade de pagamento da interessada e que, apesar de ser uma operação de risco
elevado, existiriam fatores favoráveis à sua aprovação, tendo o comitê de crédito aprovado a operação em
13.01.92, tendo votado contrariamente o diretor titular da DIROP-7, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral.
Observe-se que o montante do crédito deferido à Cinco, equivalente a US$ 12 milhões, iria redundar em uma
prestação de cerca de quatro vezes a capacidade de geração de lucro líquido mensal da SNBP (fls. 6844/6845
e 6846/6849).
13.3. - Posteriormente, Júlio Sérgio Gomes de Almeida propôs e o comitê de crédito aprovou, em reunião
realizada em 25.05.92, a alteração da data de vencimento do contrato firmado entre a Cinco e o BANESPA
para os dias 15.05 e 15.11 de cada ano, o que redundou na inexistência de período de "floating" para a
operação, desfavorecendo o Banco.
13.4.- Em 26.10.92, o comitê de crédito aprovou a dispensa de hipoteca sobre um empurrador fluvial de
propriedade da Paraná Towing Corp., empresa controlada pela Cinco; aceitou o seguro sobre as embarcações
hipotecadas pelo valor de US$ 8,000,000 e reduziu a comissão "del credere" de 2,5% a.a para 1% a.a., a partir
de 15.11.92, tendo o diretor de operações de desenvolvimento, Sinézio Jorge Filho, concordado com as
alterações do valor e do nível de garantias inicialmente exigidos e o vice-presidente de investimentos, Antônio
Félix Domingues, concordado com as alterações e com a redução da comissão "del credere",
13.5. - Destaque-se que a autorização do vice-presidente de investimentos, Antônio Félix Domingues, para a
redução da comissão "del credere" já na parcela de encargos vencida em 15.11.92, contrariava a decisão do
comitê de crédito de 26.10.92 e os próprios dispositivos contratuais estipulados no aditivo contratual assinado
em 19.01.93 (fls. 6804-v).
13.6. - Em seguida, o vice-presidente de investimentos, Antônio Félix Domingues, manifestou-se favorável à
transposição e reforma de dois comboios fluviais com a indevida elevação do valor das despesas de
transposição de US$ 180,000 para US$ 360,000, o que elevou o montante para US$ 1,276,199 que foi
aprovado na reunião do comitê de crédito realizada em 01.03.93. Embora fosse condição contratual, a
liberação do empréstimo ocorreu sem a necessária apresentação do comprovante de constituição do seguro
sobre as embarcações oferecidas em garantia (fls. 7004).
13.7. - Em 28.12.94, considerando a inadimplência da empresa financiada, o comitê de crédito autorizou a
transferência da operação para créditos em liquidação. Em 29.12.94, o valor do principal transferido para
21/85

créditos em liquidação somava R$ 18.958.424,26. (fls. 6885/6890, 6891/6899 e 6900/6901).
14. Grupo Olvebra
14.1. - Trata-se de grupo de sociedades constituído pelas seguintes empresas: (1) Olvebra Industrial S/A, (2)
Olvebra S/A, (3) Olveplast - Olvebra Embalagens Plásticas Ltda., (4) Olvebra Overseas Ltd., e (5) Cia. Olvebra
de Óleos Vegetais.
14.2. - A Olvebra Industrial S/A possuía um limite de crédito equivalente a US$ 1,937,984, o qual foi reduzido,
em 24.10.90, para um valor simbólico, em virtude dos números desfavoráveis do balancete encerrado em
30.06.90. Posteriormente, apesar do DECAD ter informado restrições para o deferimento de limites de crédito à
cliente, consistentes na sua contínua insuficiência de geração de caixa através das atividades operacionais
durante os exercícios sociais de 1990 e 1991, o comitê de crédito reunido em 20.05.91, 26.08.91 e 01.06.92
aprovou limites de crédito de cerca de US$ 30 milhões solicitados pela cliente.
14.3. - Em 13.06.91, a agência New York formulou proposta para a concessão de linha de crédito em favor da
Olvebra Oversears Ltd., no valor de até US$ 2,500,000, a ser garantida por contrato e nota promissória
emitidos pela empresa com aval da Olvebra S/A, e carta de fiança em favor do BANESPA pela Olvebra S/A,
tendo o DECIN sugerido a redução do valor para US$ 1,900,000 e a oneração do limite de crédito da Olvebra
Industrial S/A, obtendo a concordância do DECAD. A operação foi aprovada pelo comitê de crédito em
15.07.91 e a linha de crédito contratada em 31.07.91, pelo montante de US$ 1,9000,000, com vencimento final
para 04.01.92.
14.4. - A Comissão de Inquérito, no parágrafo 691 de seu relatório, aponta que os membros do comitê de
crédito permitiram que empresa com limite de crédito apenas simbólico fosse fiadora/avalista da operação, que
as responsabilidades da concessão onerassem o limite de crédito de outra empresa do grupo, Olvebra
Industrial S/A, que não foi nem beneficiária e nem a fiadora ou avalista da operação, não levaram em
consideração as dificuldades enfrentadas pelo grupo Olvebra, a partir de 1990, na geração de recursos através
de suas atividades operacionais, e não diligenciaram na busca maiores informações sobre a situação
econômico-financeira e operacional do grupo Olvebra.
14.5. - Em 27.02.92, a agência New York solicitou a elevação da linha de crédito para US$ 3,000,000,
mediante as mesmas garantias anteriores, e, em 12.06.92, o DECIN manifestou-se favorável à manutenção do
valor anteriormente deferido de US$ 1,900,000, uma vez que o limite de crédito da Olvebra Industrial S/A
estava excedido. Em 02.07.92, o DECAD acompanhou a opinião do DECIN e, em 06.07.92, o comitê de crédito
aprovou a manutenção da linha de crédito, pelo mesmo valor, e a prorrogação do prazo de vencimento para
06.07.93, determinando que a empresa avalista/fiadora da linha de crédito fosse a Olvebra Industrial S/A, em
substituição à Olvebra S/A, bem como, determinando que as responsabilidades das operações continuassem a
onerar o limite de crédito da Olvebra Industrial S/A, apesar de o limite de crédito da Olvebra Industrial S/A para
a prestação de avais e fianças apresentar excessos (fls. 7067) e de que o grupo Olvebra encontrava-se, desde
o exercício de 1990, com dificuldades na geração de recursos através de suas atividades operacionais.
14.6.- Em 30.03.92, o comitê de crédito aprovou a contratação de operação de "Fixed Rate Notes", no valor de
US$ 10,000,000, pelo prazo total de 3 anos que objetivava alongar operações de adiantamentos de contratos
de câmbio, créditos para importação e de "export notes", no valor total de US$ 12,228,615 da Olvebra Industrial
S/A. Em 06.07.92, o comitê de crédito aprovou a liberação de US$ 2,000,000, o que ocorreu em 08.07.92.
14.7.- Em 03.08.92, por solicitação do DECIN, com o "de acordo" do vice-presidente de operações
internacionais e câmbio, à época, Celso Rui Domingues, o comitê de crédito aprovou a liberação do saldo de
US$ 8,000,000 com o compromisso da cliente de aplicar o valor correspondente em moeda nacional em papéis
BANESPA - FBN - até a formalização das garantias.
14.8. - A empresa se tornou inadimplente a partir de janeiro de 1993, ocasião em que ocorreu o vencimento da
primeira parcela de juros incidentes sobre o adiantamento da "Fixed" efetuado em 08.07.92.
15. Grupo São Jorge
15.1. - As empresas do grupo São Jorge eram: (a) Indústrias Reunidas São Jorge S/A, (b) Alves Azevedo S/A
Indústria e Comércio, (c) Cia Têxtil São Martinho, (d) Margirius Táxi Aéreo S/A, (e) Paulitrade S/A Exportação e
Comércio e (f)- Massas Alimentícias Mazzei Ltda.
15.2. - Apesar do limite de crédito atribuído à Margirius Táxi Aéreo ser simbólico, desde maio de 90, e das
22/85

empresas do grupo São Jorge apresentarem inadimplências (fls. 7443/7449, 7457/7458 e 7460/7462), em
14.09.89, o BANESPA contratou uma linha de crédito internacional - financiamento para a importação de um
helicóptero no valor de US$ 820,000, com prazo para utilização até 18.09.89. (fls. 7410/7415 e 7426), tendo a
agência Miami, em 26.10.89, efetuado um adiantamento de US$ 350,000. O prazo para a utilização da linha de
crédito foi prorrogado até 04.11.90 (fls. 7416/7422) e em março de 1991 o helicóptero já havia ingressado em
território nacional.
15.3. - Como as pendências na carteira de câmbio do BANESPA ainda não haviam sido solucionadas, o DECIN
apresentou proposta ao comitê de crédito (fls. 7407/7409), inclusive com a redução do valor da linha de crédito
de US$ 820,000 para US$ 350,000, que a aprovou em 11.03.91, com prazo total para amortização em cinco
anos, ainda que as empresas do grupo São Jorge estivessem inadimplentes em operações de capital de giro
vencidas nos meses de 12.90 e 01.91, e de linhas de crédito da Resolução CMN no 63, vencidas em 12.90,
(fls. 7443/7449, 7457/7458 e 7460/7462). Em 31.12.94 as parcelas não saldadas pela empresa encontravam-
se contabilizados em créditos em liquidação, pelo valor total equivalente a US$ 121 mil (fls. 185).
15.4.- Em 04.06.91, apesar das responsabilidades das empresas ultrapassarem seus limites de crédito, o
comitê de crédito aprovou a prorrogação de operações vencidas na modalidade da Resolução CMN no 63 por
mais 12 meses; a redução dos encargos das 6 operações de capital de giro vencidas, a serem calculados
mediante aplicação de taxas normais, ao invés de taxas de inadimplência, a concessão de uma nova operação
de capital de giro parcelado que consolidaria as operações anteriores, a ser contratada com encargos
equivalentes à taxa ANBID, acrescida de juros de 1% ao mês, equivalente a US$ 4,980,220, com vencimento
final em 24.06.92; e a concessão de uma nova linha de financiamento no valor de US$ 2,500,000, nos moldes
da Resolução CMN no 63, cujo produto seria utilizado para a liquidação do capital de giro parcelado. Em
11.06.91, o comitê de crédito ratificou sua decisão e determinou a redução dos encargos (fls. 7476/7480 e
7481).
15.5.- Com o "de acordo" do vice-presidente de operações internacionais e câmbio, à época, Carlos Sérgio
Peirão Gomes, em 15.07.91, o comitê de crédito autorizou a transferência da fiança para essa empresa com a
redução do valor para US$ 50,700 (fls. 7543/7543-v), apesar da Paulitrade não possuir cadastro organizado e
nem limite de crédito aprovado e das empresas do grupo São Jorge estarem inadimplentes.
15.6. - O comitê de crédito aprovou, em 05.08.91, conforme sugerido pelo DECIN (fls. 7544/7547), com
parecer contrário do DECAD e favorável dos diretores Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues,
Eduardo Frederico da Silva Araújo, Sérgio Sampaio Lafranchi, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Alfredo Casarsa Neto, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Vladimir Antônio Rioli (fls. 7549),
proposta para concessão de carta de crédito pelo valor de US$ 3,594,000.
15.7. - Em 01.11.91, a empresa encontrava-se inadimplente (fls. 7589/7594) com referência a operação de
capital de giro vencida em 18.10.91, com saldo devedor equivalente a US$ 547,353, US$ 2,777,279 decorrente
da carta de crédito com vencimento em 08.10.91, taxas de inadimplência de uma operação de capital de giro
vencida em 24.10.91 e liquidada somente em 28.10.91 e encargos da operação de capital de giro parcelado
contratado em 24.06.91.
15.8.- Em 04.11.91 o comitê de crédito aprovou proposta para resolver as pendências (fls. 7582/7586) com a
redução dos encargos de operações de capital de giro inadimplidas com a concessão de uma nova operação
de crédito, no valor de US$ 2,700,000, sem ingresso de recursos no caixa do Banco (fls. 7582/7586 e
7589/7597).
15.9. - Em 16.12.91, apesar do limite de crédito da Margirius Táxi Aéreo S/A ser simbólico e da interessada
possuir responsabilidades decorrentes do financiamento à importação, o comitê de crédito aprovou linha de
crédito, no valor de US$ 2,000,000, para a importação de uma aeronave, pelo prazo de 5 anos, com
amortização em 10 parcelas semestrais, e mediante garantia a ser constituída sobre um helicóptero, com voto
contrário do diretor Joaquim Carlos Del Bosco Amaral (fls. 7606/7609). Em 18.12.91, o DECIN autorizou a
concessão de adiantamento, no valor equivalente a US$ 1,500,000, pelo prazo de 30 dias, o qual não foi
liquidado em seu vencimento, 17.01.92, tendo sido o mesmo prorrogado (fls. 7639/7639-v, 7640/7650,
7651/7652).
15.10.- Em 13.01.92, o comitê de crédito aprovou a transformação da linha de crédito em empréstimo no
exterior no valor de US$ 2,000,000 com prazo de 5 anos, amortização do principal em 10 parcelas semestrais e
prazo final para utilização do empréstimo até 13.06.92, com garantia constituída sobre o helicóptero, devendo a
empresa realizar uma aplicação financeira equivalente a US$ 315,000 junto ao Banco para lastrear a
liquidação das parcelas do financiamento anterior (fls. 7616).
23/85

15.11.- Em 23.03.92, o comitê de crédito aprovou, em favor do Grupo São Jorge, uma operação global de
"commercial papers/ fixed rate notes", no valor total de US$ 10,000,000, objetivando consolidar em uma só
operação todas as responsabilidades do grupo perante o Banco, sem abranger a Margirius Táxi Aéreo.
15.12.- Em 18.05.92, o vice-presidente de operações internacionais e câmbio, à época, Sr. Celso Rui
Domingues, autorizou que a agência Miami liberasse adiantamento de US$ 2,500,000, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, que funcionaria como um adiantamento da operação de "Fixed Rate Notes", aprovada pelo comitê de
crédito em 23.03.92, com liberação em 20.05.92 (fls. 7673/7674 e 7675/7677).
15.13.- Em 18.01.93 o comitê de crédito aprovou a renegociação dos dois adiantamentos concedidos, no valor
total de US$ 4,000,000, mediante amortização em 1 parcela de US$ 900,000 à vista e mais 36 parcelas de
US$ 86,111 cada (fls. 7678/7680) e em maio de 1993, estando a empresa inadimplente para com a agência do
BANESPA em Miami, o saldo devedor da operação foi transferido para a agência do BANESPA localizada em
Grand Cayman, mediante autorização de 21.05.93, do vice-presidente de operações internacionais e câmbio, à
época, Lener Luiz Marangoni, a fim de se evitar que a agência Miami sofresse sanções legais emanadas da
autoridade monetária local - "Federal Reserve Bank" (fls. 7710/7711 e 7717/7718).
15.14- O comitê de crédito, em 07.12.93, aprovou a concessão de operação de "Fixed Rate Notes" (fls.
7720/7724) que foram definitivamente contratadas (fls. 7746/7866) em 07.01.94, no valor de U$ 26,022,313.20,
com as Indústrias Reunidas São Jorge S/A (US$20,858,727.40), Alves Azevedo S/A Comércio e Indústria
(US$4,657,679.82) e Companhia Textil São Martinho (US$505,905.98). As responsabilidades das empresas,
originadas da "Fixed Rate Notes" encontravam-se inscritas em créditos em liquidação pelo valor total
aproximado de US$ 40 milhões (fls. 255).
15.15.- Até 18.01.95, a devedora havia pago US$ 509,000 e seu débito era de US$ 3,770,252 (fls. 7717/7718).
O saldo devedor da operação foi transferido para créditos em liquidação em 08.02.95, conforme fls. 260.
16. Indústria Nardini S/A
16.1.- Em 14.02.90, o comitê de crédito aprovou proposta, com o "de acordo" do diretor de operações
internacionais à época, Salim Feres Sobrinho, a despeito dos desabonos e dos excessos de responsabilidade
da Nardini em relação ao seu limite de crédito aprovado (fls. 7915/7918 e 7919/7920 e 7921), financiamento à
importação pelo valor de US$ 1,501,268.37, para ser liquidado em 10 parcelas semestrais, acrescidas de juros
e comissões, sendo o primeiro vencimento em 13.12.90, e garantias consistentes em nota promissória,
avalizada pelos diretores da interessada, e alienação fiduciária dos bens a serem importados.
16.2-. A empresa liquidou as 3 primeiras parcelas com atraso e em 11.09.92 encontrava-se inadimplente, tendo
a quarta parcela vencido em 08.06.92. Em 31.12.94, além das parcelas da operação não liquidadas pela
empresa, as quais haviam sido transferidas para créditos em liquidação, conforme autorização do comitê de
crédito de 21.06.93, restava, ainda, em aberto, a parcela vincenda em 05.06.95, no valor de US$ 150,126,84
(fls. 250, 7973/7977, 7878/7981, 7983/7996). As responsabilidades totais da empresa perante o Banco,
compreendendo as parcelas vencidas e não liquidadas, acrescidas de encargos, e a parcela a vencer,
alcançavam a cifra de US$ 1,914,000 (fls. 7973/7996).
16.3.- Em 03.01.91, apesar de o valor da operação ser superior ao limite de crédito aprovado para a Nardini,
do parecer contrário do DECIN e das dificuldades financeiras da cliente informadas pelo DECAD (fls. 8003), o
comitê de crédito aprovou a operação de empréstimo no exterior pelo montante de até US$ 9,000,000, com
prazo total de 1 ano, objetivando a consolidação de dívidas já existentes com o BANESPA e com o Badesp,
bem como o repasse de recursos do BNDES, pelo montante de US$ 2,800,000, conforme os termos sugeridos
pelo vice-presidente de operações à época, Sr. Antônio Hermann Dias Menezes de Azevedo, e pelos diretores
Celso Rui Domingues, Salim Feres Sobrinho e Gilberto Rocha da Silveira Bueno (fls. 7997/8000).
16.4.- Em 22.04.91, o comitê de crédito aprovou a dispensa da cobrança dos encargos de inadimplência (fls.
8006/8011), conforme proposta do vice-presidente de finanças, à época, Sr. Saulo Krichanã Rodrigues, e do
vice-presidente de operações, Sr. Vladimir Antônio Rioli, o que, segundo a Comissão de Inquérito ocasionou
uma redução de receita em valor equivalente a US$ 224,571 (fls. 8012 e 8006/8011).
16.5.- Em 02.09.91, o comitê de crédito aprovou, com voto contrário do diretor titular da DIROP-7, Joaquim
Carlos Del Bosco Amaral (fls. 8065/8078, 8079, 8080/8080-v), a concessão de uma carta de fiança, destinada
a garantir o levantamento de recursos junto à agência do Royal Bank of Canadá, localizada no Brasil, no valor
de US$ 6,000,000 e prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, com parecer contrário da agência de
origem, parecer não conclusivo do DEGAB e falta de parecer técnico do DECAD. O contrato de prestação de
24/85

fiança e o de outorga de garantias foi assinado entre as partes, respectivamente, em 06.09.91 e 09.09.91.
16.6.- Em 10.03.92, o comitê de crédito aprovou a prorrogação e a elevação do valor da carta de fiança em
nome da Indústria Nardini S/A, com o de "de acordo" do vice-presidente de operações, à época, Vladimir
Antônio Rioli e, em 30.03.93, não tendo a Nardini liquidado seus compromissos, o Banco foi chamado a honrar
a fiança em valor equivalente a US$ 6,153,065 (fls. 8126/8127).
16.7.- Por falta de condições de pagamento, em 24.02.92, o valor da fiança e o saldo devedor do empréstimo
no exterior foram consolidados em uma só operação de "Fixed Rate Notes".
16.8.- Em 24.02.92, apesar do valor da responsabilidade da Nardini ultrapassar o seu limite de crédito junto ao
Banco, o comitê de crédito aprovou a operação de "Fixed Rate Notes", pelo montante de até US$ 20,000,000,
visando alongar o perfil da dívida bancária da interessada, sendo que os recursos nela envolvidos deveriam ser
utilizados pela proponente exclusivamente para amortizar suas responsabilidades já existentes e para a criação
de fundo de liquidez para vencimentos futuros, conforme os termos propostos pelo diretor da DIROP-4, Gilberto
Rocha da Silveira Bueno, devendo ser constituída hipoteca de imóveis de propriedade da interessada, em valor
equivalente a 160% do valor da operação, com prévia avaliação do departamento de engenharia - DEPEN,
devendo ser emitida pela proponente e avalizada por 3 diretores nota promissória representativa do crédito, em
valor equivalente a 130% do valor da operação (fls. 8128/8131).
16.9.- Em 30.03.92, o comitê de crédito aprovou a redução no número de avalistas, com o "de acordo" do
diretor Gilberto Rocha da Silveira Bueno, e aceitou a lavratura da escritura de outorga de hipoteca sobre os
imóveis, sem a regularização da documentação dos imóveis por parte da empresa outorgante, autorizando a
contratação da operação mesmo com o montante das garantias hipotecárias ter alcançado valor
correspondente a 29,43% do montante total das garantias hipotecárias exigidas.
16.10.- Em 30.03.92, ocorreu a assinatura do primeiro contrato de colocação de "Fixed Rate Notes", no valor
total de US$ 9,400,000, cujos recursos foram liberados em 06.04.92 (fls. 8155/8162). O segundo contrato de
colocação de "Fixed Rate Notes", no valor de US$ 10,600,000, foi assinado em 15.04.92, e a liberação dos
recursos ocorreu na mesma data (fls. 8163/8170). A empresa ficou inadimplente, a partir de 10.92, na
importância total de US$ 2,215,882, compreendendo juros e comissões da "Fixed", além de outras obrigações
decorrentes da área de câmbio e da ocorrência de adiantamentos a depositantes, tendo ficado inadimplente
junto a outros bancos credores (fls. 8206/8207 e 8208/8212).
16.11.- Em 16.12.92, o comitê de crédito aprovou uma nova operação de "Fixed Rate Notes", em valor de até
US$ 3,000,000, pelo prazo mínimo de 30 meses, sendo US$ 1,700,00, para a rolagem das já referidas
obrigações vencidas junto ao BANESPA e US$ 1,300,000 para a quitação de obrigações junto a outros bancos
credores, mediante garantias constituídas de nota promissória de 125% do valor da operação avalizada por
dois diretores, hipoteca de segundo, terceiro e quarto graus sobre os 48 imóveis que já amparavam a operação
de "Fixed" no valor de US$ 20,000,000, além de penhor mercantil de segundo grau (fls. 8208/8212 e
8213/8269). Os recursos foram liberados em 16.03.93, com a determinação para seu uso exclusivo na
liquidação das pendência da empresa (fls. 8213/8243 e 8260/8261).
16.12.- Em 31.05.93, com a inadimplência da empresa, comitê de crédito autorizou a transferência desse valor
para créditos em liquidação (fls. 8273/8276). Em 31.12.94, as parcelas não liquidadas pela empresa,
transferidas para créditos em liquidação, bem como, parcelas a vencer, somavam a importância total de US$
48,255 mil (fls. 249 e 8313/8322).
17. Gurgel Motores S/A
17.1.- Em 02.12.91, apesar do DECAD ter informado a queda da capacidade de geração de caixa operacional
da Gurgel, o comitê de crédito aprovou a manutenção do limite de crédito à cliente em um patamar equivalente
a US$ 3,526,922, observando-se que a Gurgel tornou-se inadimplente com relação às operações de crédito
deferidas posteriormente à aprovação do referido limite de crédito (fls. 8343/8347 e 8348/8352). Em 06.07.92,
o comitê de crédito reduziu o limite de crédito da cliente para um valor apenas simbólico, determinando que as
operações fossem submetidas, caso a caso, ao comitê de crédito, através da respectiva diretoria operacional
(fls. 8353/8366-v).
17.2.- Em 23.12.91 o comitê de crédito aprovou, com o "de acordo" do vice-presidente de operações à época,
Vladimir Antônio Rioli, a concessão de cartas de fiança pelo valor limite de até US$ 12,000,000, superior ao
limite de crédito, pelo prazo de 12 meses, com a cobrança de uma comissão de 3% a.a., e garantias
consistentes em nota promissória representativa do crédito e hipoteca de imóveis em primeiro grau, em valor
25/85

equivalente a 150% do valor da concessão, conforme avaliação a ser efetuada pelo DEPEN (fls. 8367/8369).
17.3.- Ainda que o DEGAB tenha alertado que a concessão deveria ser apreciada pelo conselho de
administração do Banco, por ultrapassar o limite de alçada do comitê de crédito, que era de 5% do patrimônio
líquido do banco, a comissão de inquérito não identificou nas atas das reuniões do conselho registros
comprovando a realização desse procedimento (fls. 1352/1826).
17.4.- Em 03.02.92, o comitê de crédito ratificou a concessão de operações à interessada até o valor limite de
US$ 12,000,000, bem como, a contratação de cartas de fiança concedidas para o Bicbanco e para o Credit
Commercial de France, independentemente da prévia constituição da garantia imobiliária oferecida pela cliente
(fls. 8470/8473).
17.5.- Em 17.02.92, o comitê de crédito aprovou proposta elaborada pelo vice-presidente de operações à
época, Vladimir Antônio Rioli, para a redução das garantias para um montante equivalente a 130% do valor da
concessão, mediante hipotecas de imóveis e penhor mercantil (fls. 8474/8477), destacando-se que o DEPEN já
havia informado que o valor dos imóveis oferecidos em garantia atingia o montante de US$ 8,892,978.
17.6.- Em 10.03.92, o comitê de crédito aprovou a ratificação de operação de capital de giro de US$ 5,001,937;
a aceitação de avaliação efetuada por empresa indicada pelo própria empresa afiançada/financiada, cujo valor
foi cerca de 64% superior ao apurado pelo Banco; a redução do valor total das garantias a ser exigido da
cliente para um montante equivalente a 100% do valor da concessão e a utilização do valor de US$ 2,000,000,
correspondente ao saldo da concessão ainda não utilizado pela cliente (fls. 8483/8488).
17.7.- Em 16.03.92, o comitê de crédito ratificou as operações concedidas à cliente e a utilização integral do
valor limite concedido à cliente pelo BANESPA (fls. 8505/8509 e 8510).
17.8.- Em 31.12.94, a responsabilidade da Gurgel, já então inadimplente, alcançava um montante equivalente
a US$ 57 milhões (fls.244).
18. Construtora Tratex S/A
18.1.- Em 08.07.91 e 06.07.92, ainda que o DECAD tivesse noticiado a fraca situação econômico-financeira
enfrentada pela Tratex, afetada pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelos órgãos públicos, seus
principais clientes (fls. 8718), o comitê de crédito aprovou limites de crédito de US$ 26,698,287 (fls. 8715/8717)
e US$ 19,428,363 (fls. 8719/8722).
18.2.- Ademais, foi concedida e prorrogada carta de fiança com ausência de pareceres conclusivos do DEGAB,
com informações do DEPEN de que, com base em uma amostra, o valor das garantias declarado pela
afiançada encontrava-se superavaliado em relação ao valor encontrado por aquele departamento, com
ausência de uma avaliação do DEPEN sobre o total das máquinas e equipamentos oferecidos pela cliente em
garantia, sem considerar a precária situação econômico-financeira da cliente.
18.3.- O comitê de crédito e a diretoria do BANESPA aprovaram, respectivamente, em 11 e 12.11.91, a
concessão de cartas de fiança à interessada, até o montante de US$ 17,886,871, mediante penhor mercantil
em valor equivalente a 120% do valor da concessão e o conselho de administração, em 18.12.91, afiançou
uma operação de crédito da Tratex junto ao Banco BNL Brasil, pelo prazo de um ano, pelo valor de US$
5,997,301. Em garantia, a afiançada constituiu, em favor do BANESPA, penhor mercantil sobre 74 máquinas e
equipamentos de sua propriedade, que estavam espalhados por diversos Estados brasileiros, avaliados pela
própria empresa por US$ 8,647,338 e sem a prévia avaliação do DEPEN, bem como, autorizou o BANESPA a
utilizar as parcelas a receber do DER para a liquidação de eventuais inadimplementos junto ao BNL Brasil.
18.4.- Em 17.02.92, o comitê de crédito ratificou a fiança concedida à Tratex e dispensou a constituição de
seguro sobre os bens penhorados em garantia e, em 16.09.92, o DEPEN informou à diretoria do Banco que os
valores de uma amostra dos bens oferecidos em garantia à fiança estavam 20% acima dos valores apurados
pela avaliação daquele departamento.
18.5.- Em 24.02.92, o comitê de crédito, com manifestação favorável do diretor titular da DIROP-8, Sérgio
Sampaio Laffranchi, dispensou a constituição de seguro sobre os bens oferecidos em garantia à operação e
autorizou que o fundo de liquidez fosse constituído pela cliente a partir do 21o (vigésimo primeiro) mês após a
contratação, na proporção de 33% do valor de face dos títulos (fls. 8857/8859, 8860/8863) e, em 28.02.92, o
comitê de crédito, com o "de acordo" do diretor da DIROP-8, Sérgio Sampaio Laffranchi aprovou que a
operação de "Fixed" fosse contratada e liberada independentemente da prévia realização das avaliações do
26/85

DEPEN sobre os bens oferecidos em garantia
18.6.- Em 07.12.92, o comitê de crédito aprovou a primeira prorrogação da fiança por mais um ano, com a
exigência penhor mercantil em montante equivalente a 130% do valor da concessão e, em 30.11.93, aprovou a
segunda prorrogação da fiança, mediante idêntico nível de garantias, independentemente de prévia avaliação
do DEPEN.
18.7. Mediante autorização do comitê de crédito de 23.12.94, o saldo da operação equivalente a US$ 56,8
milhões, foi transferido para créditos em liquidação (fls. 8914/8920).
19. Grupo Mendes Júnior
19.1.- As empresas do Grupo Mendes Junior que possuíam relacionamento com o BANESPA eram: (a)
Construtora Mendes Junior S/A, (b) Siderúrgica Mendes Junior S/A, (c) Mendes Junior S/A, (d) Cia. Mineira de
Participações Industriais e Comerciais, (e) Empresa Edificadora S/A, (f) Mendes Junior Engenharia S/A e (g)
Mendes Junior International Company.
19.2.- À exceção da Mendes Junior International que não possuía ficha cadastral aprovada (fls.225), as demais
possuíam limite de crédito simbólico (fls. 8922/8924, 8928/8930, 8931, 8932/8934, 8945/8952, 8953/8956,
8966/8968, 11683, 11713, 11742 e 11759).
19.3.- Em 02.12.91, ainda que o limite de crédito da Construtora Mendes Junior S/A fosse simbólico e da
existência de pendência no valor aproximado de US$ 1,4 milhões da Mendes Junior International Co. referente
aos dois primeiros vencimentos, em 08.07.91 e 07.01.92, e saldo devedor de aproximadamente US$
21,000,000 (fls. 8979/8980, 8985/8986, 8991 e 9186/9187 e 9205), o comitê de crédito aprovou proposta
encaminhada pelo diretor da DIROP-8, Sergio Sampaio Laffranchi, de contratação de "Fixed Rate Notes" no
valor de US$ 25,000,000, pelo prazo de dois anos, com garantia equivalente a 120% do valor da concessão,
contra a recomendação da assessoria da diretoria operacional para que o nível total de garantias pignoratícias
fosse de 140% (fls. 8987/8990 e 8991).
19.4.- Em 09.12.91, o comitê de crédito aprovou proposta do vice-presidente de operações internacionais e
câmbio, Celso Rui Domingues, para contratação de "Fixed", incluindo um "spread" de 0,5%, sem a exigência
anterior de que a Mendes Junior International Co. efetuasse a regularização total de seus débitos em atraso
perante o BANESPA (fls. 8997/9000). Os recursos foram liberados em 10.01.92 (fls. 9004/9014).
19.5.- Em 30.03.92, o comitê de crédito aprovou que a Siderúrgica Mendes Junior repusesse as garantias da
operação de "Fixed", mediante a utilização de bens de propriedade da Mendes Junior S/A, com prévia
avaliação do DEPEN, mantendo as demais condições aprovadas anteriormente, inclusive para a constituição
do fundo de liquidez, (fls. 9051/9054) o qual, inclusive, não foi constituído a contento (fls. 8987/8990 e 9066).
19.6.- O comitê de crédito aprovou em 27.07.92 (fls. 9065/9067 e 9068/9069), com o "de acordo" do diretor
responsável pela DIROP-8, Sergio Sampaio Laffranchi, a redução da cobrança de encargos sobre o
adiantamento a depositante com base na taxa praticada pelo BANESPA para operações de capital de giro,
reduzindo os encargos de valores equivalentes a US$ 233,964 (fls. 9068/9071) para US$ 149,560 (fls. 9067 e
9069).
19.7- Em 19.10.92, o comitê de crédito ratificou a proposta aprovada anteriormente autorizando a alteração de
garantias para a operação de "Fixed" (fls. 9074/9078 e 9079/9080).
19.8.- Em 30.11.92, com o "de acordo" do diretor da DIROP-8, Sergio Sampaio Laffranchi, o comitê de crédito
aprovou a complementação de garantias para a operação de "Fixed", mediante a caução de faturas a receber
da Fepasa - Ferrovia Paulista S/A em valor equivalente a US$ 17,706,023. A complementação de garantias
mediante a caução de faturas a receber da Fepasa não foi contratada.
19.9.- Em 05.07.93, o comitê de crédito aprovou, com o "de acordo" do diretor da DIROP-8, Sergio Sampaio
Laffranchi, (fls. 9110, 9113 e 9114), gravames de aeronaves e máquinas já avaliadas pelo DEPEN e de outras
60 máquinas oferecidas pela financiada (fls. 9021/9038-V, 9118/9135-v).
19.10.- A empresa não honrou a "Fixed" no vencimento, em 10.01.94. O saldo devedor em 30.11.94,
compreendendo principal e parcelas de encargos não liquidados, acrescidos de juros de mora, equivalia a US$
157,574,169.75. Em 19.12.94, o comitê de crédito autorizou a transferência do saldo devedor da operação
para créditos em liquidação (fls. 9136/9139, 9140/9141, 9142/9147 e 9163/9168).
27/85

19.11.- Ainda que o limite de crédito da Siderúrgica Mendes Junior fosse simbólico, o comitê de crédito
aprovou em 16.03.92, 30.03.92 e 27.04.92 a concessão de linha de crédito para exportação no valor de até
US$ 10,000,000, pelo prazo de um ano. Em 24.08.92, apesar das garantias para a operação de "Fixed Rate
Notes" da Construtora Mendes Junior ainda não estarem definitivamente constituídas nos níveis exigidos, o
comitê de crédito ratificou a decisão de 30.03.92, autorizando a constituição de garantias para a linha de
crédito à exportação, mediante a utilização de bens de propriedade da Siderúrgica Mendes Junior, que seriam
liberados daquela operação de "Fixed".
19.12.- Em 19.10.92, o comitê de crédito autorizou que a Siderúrgica Mendes Junior liberasse o penhor de
parte dos bens garantidores da operação de "Fixed Rate Notes" deferida à Construtora Mendes Junior S/A,
bem como, autorizou a utilização de tais bens como garantia da linha de crédito à exportação deferida em
16.03.92.
19.13.- Em 22.03.93, com o parecer contrário da agência subordinante, o comitê de crédito aprovou a
manutenção e a consolidação das duas linhas de crédito para exportação em uma só operação de US$
20,000,000, pelo prazo de mais um ano, mediante penhor sobre máquinas e equipamentos já constituídos e
mediante complementação de garantias por meio de penhor mercantil sobre mercadorias.
19.14.- Em 09.05.94, apesar do Grupo Mendes Junior estar inadimplente e ter responsabilidades de
aproximadamente US$ 84,8 milhões, o comitê de crédito aprovou nova manutenção da linha de crédito, no
valor de US$ 20,000,000, por mais um período de 180 dias, tendo votado contrariamente o diretor Roberto Luiz
Lyra Ranieri.
19.15.- Com relação à Mendes Junior International Co., o comitê de crédito aprovou, em 30.11.92, com
manifestação contraria do diretor Erledes Elias da Silveira (fls. 9329/9330), a concessão de mais um crédito no
exterior no valor total de US$ 25,600,000, cujo contrato foi assinado em 23.12.92, pelo prazo de 24 meses,
sendo caucionadas ações representativas do capital social da Mendes Junior S/A (fls. 9350/9378). A empresa
não liquidou a operação em seu vencimento, 23.12.94, sendo que, em 30.12.94, o saldo devedor da operação
atualizado pelas taxas contratuais de inadimplência atingia a cifra de US$ 35,197,1 mil (fls. 225).
20. Paraquímica S/A Indústria e Comércio
20.1.- O acionista controlador da Paraquímica S/A Ind. e Com. estava, à época dos fatos, incluso na lista negra
do Banco (fls. 9380/9382) e a empresa possuía limite de crédito em valor simbólico (fls. 9383/9386).
20.2.- Em 02.12.91, o comitê de crédito, sem considerar os elevados riscos apontados na análise de
sensibilidade apresentada pelo DEODE (fls. 9408/9429), aprovou a concessão de "Fixed Rate
Notes/Commercial Papers", no valor de US$ 25,000,000, a ser contratada com a constituição de garantias
hipotecárias e pignoratícias sobre os bens objeto da operação de aquisição de um estabelecimento industrial e
de planta industrial e unidades de fermentação e síntese de penicilina, com o compromisso de constituição de
fundo de liquidez pela Paraquímica, e mediante a contratação de conta-corrente garantida, na modalidade de
"operação-ponte", até o valor limite equivalente a US$ 3,569,728 (fls. 9392/9396).
20.3- O comitê de crédito, nas reuniões de 02.12.91, 30.12.91, 06.01.92, 27.01.92, 10.02.92, 28.02.92 e
27.04.92, aprovou e liberou à cliente empréstimos, na modalidade de "operações-ponte", abarcados pela
conta-corrente garantida aprovada (fls. 9392/9396, 9432/9434, 9435/9437, 9438/9441, 9445/9448, 9450/9452
e 9454/9456). Em 27.01.92 As "operações-ponte" foram renovadas com a incorporação de encargos, sendo
ratificada a aprovação da operação de "Fixed", pelo valor de US$ 25.000.000 (fls. 9438/9441 e 9442).
20.4.- Em 16.03.92, o comitê de crédito, com o "de acordo" do diretor da DIROP-3, Edson Wagner Bonan
Nunes, aprovou a constituição de garantias sem a exigência de constituição do fundo de liquidez (fls.
9461/9461-v, 9457/9460 e 9462), sendo o contrato assinado em 20.03.92, tendo por garantia penhor mercantil
e hipotecas sobre os bens financiados e hipotecas sobre os bens imóveis do controlador e de sua esposa (fls.
94657/9472, 9473/9483 e 9517/9518).
20.5.- Em 13.04.92, o comitê de crédito, mesmo com a indicação de fatores desfavoráveis pelo DECIN, mas
com o "de acordo" do vice-presidente de operações, Vladimir Antônio Rioli, aprovou a concessão de uma linha
de crédito rotativa, no valor de até US$ 1,000,000, pelo prazo de 360 dias, mediante garantias fidejussórias dos
diretores da interessada e nota promissória representativa do crédito. Dessa linha de crédito para importação,
a interessada liquidou US$ 578,820 com recursos liberados pela "Fixed Rate Notes", sendo que, em 31.12.94,
o saldo devedor dessa linha de crédito para com o BANESPA inscrito em créditos em liquidação era
equivalente a US$ 1,236,470 (fls. 5919/9522, 9524/9531 e 9602).
28/85

20.6.- Os recursos da "Fixed" foram liberados em 29.04.92, tendo o comitê de crédito aprovado em 11.05.92 a
redução dos encargos da conta-corrente garantida, aplicado retroativamente, o que, segundo a Comissão de
Inquérito, acarretou perda de receitas para o Banco em valor correspondente a US$ 12,797,486, depois da
complementação do estorno feita em 27.08.92 (fls. 9601/9602 e 9614/9617).
20.7.- O comitê de crédito, em 01.06.92, ratificou a renovação do empréstimo-ponte, concedida em 29.05.92
em montante equivalente a US$ 2,087,319, com incorporação dos encargos, (fls. 9535/9537 e 9538/9539).
20.8.- Em reunião de 22.06.92, o comitê de crédito aprovou a concessão de novo empréstimo-ponte em
montante equivalente a US$ 1,533,671, por um período de noventa dias (fls. 9540/9543 e 9544/9545) e, em
20.07.92, a concessão de mais um novo empréstimo-ponte em montante equivalente a US$ 1,285,429, por um
período de noventa dias (fls. 9546/9550 e 9551/9552).
20.9.- Em 19.10.92, o comitê de crédito, considerando que os empréstimos-ponte não foram liquidados em
seus vencimentos, aprovou a sua rolagem, com acréscimo dos encargos, sendo que o diretor de
representação e participação, Erledes Elias da Silveira, manifestou-se favorável, sem a liberação de recursos
novos (fls. 9553/9556). Na mesma data foi assinado o contrato de rolagem em montante equivalente a US$
7,422,454, com vencimento final para 17.01.93 (fls. 9557/9557-v).
20.10.- Em 26.10.92, o comitê de crédito deferiu, com o "de acordo" do diretor Mário Carlos Beni, com voto
contrário do diretor Frederico Rosa São Bernardo e manifestação contrária do diretor de representação e
participação, Erledes Elias da Silveira (fls. 9563 e 9559/9562) que a operação fosse contratada apenas com o
aval dos sócios da empresa.
20.11.- A Paraquímica não honrou o "Fixed" no primeiro vencimento semestral de juros, 28.10.92, cabendo ao
BANESPA fazê-lo junto aos investidores no exterior (fls. 9566), no montante de US$ 1,715,625.
20.12.- Na data-base de 30.12.94, as operações inadimplidas pela financiada encontravam-se contabilizadas
em créditos em liquidação, cujos saldos devedores, atualizados pelo custo de captação do Banco, (fls. 9587 e
9602), equivaliam a US$110,644,149.
21. Viação Aérea São Paulo S/A – VASP
21.1. - Em 01.01.90, a Vasp possuía, junto ao BANESPA, responsabilidades (fls. 9637/9706) em montante
equivalente a US$19,049,945 e a sua ficha cadastral, de 26.11.90, tinha aprovado limite de crédito simbólico.
21.2.- De novembro de 1991 a outubro de 1992, as agências do BANESPA no exterior honraram valores
equivalentes a US$6,098,000 (fls. 9672/9673, 9679, 9686, 9694, 9704, 9706) e o valor do saldo devedor
atualizado até a data-base de 31.12.94 era de US$ 7,128,914 (fls. 196).
21.3.- Aponta a Comissão de Inquérito, no parágrafo 1242 de seu relatório, que o comitê de crédito e a diretoria
executiva, mesmo tendo conhecimento da experiência anterior negativa e de que a empresa possuía limite de
crédito simbólico e sempre atendendo aos interesses da VASP, além de aprovar (a) em 08.01.90, a concessão
de linha de crédito para importação; (b) em 18.02.91 e 23.12.91, a concessão de cartas de crédito "stand by";
(c) em 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 16.07.91, 07.10.91 e 21.10.91, as concessões de operações de crédito na
carteira comercial, e (d) em 16.03.92, a concessão de fiança, aprovou (a) em 16.01.91, a renovação da linha
de crédito para importação; (b) em 08.06.92 a renovação e o refinanciamento de parte do saldo devedor das
cartas de crédito "stand by"; (c) em 22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 14.10.91, 11.11.91, 25.11.91,
28.10.91, 09.12.91 e 06.04.92, as rolagens de operações deferidas na carteira comercial, e (d) em 04.05.92, a
redução de encargos de inadimplência sobre operações vencidas e que a exceção da manifestação do
conselheiro Atílio Gerson Bertoldi nas reuniões do conselho de administração do Banco realizadas em 14.01.92
e 24.03.92, não foi determinado que fosse avaliada a viabilidade econômica e financeira das operações e nem
a capacidade de pagamentos da VASP.
21.4.- A diretoria do Banco referendou as decisões do comitê de crédito em: (a) 09.01.90, a concessão de linha
de crédito para importação; (b) 30.12.91, a concessão de cartas de crédito "stand by"; (c) 17.03.92, a
concessão de carta de fiança; e, (d) 09.06.92, a renovação das cartas de crédito "stand by" deferidas.
21.5. O conselho de administração do Banco, por seu turno, aprovou, em 14.01.92, as cartas de crédito "stand
by" em nome da Vasp e, em 24.03.92, a carta de fiança, demonstrando, ao teor do relatório da Comissão de
Inquérito, "falta do emprego da mínima prudência e dos cuidados necessários nas circunstâncias, de vez que
aquele órgão colegiado, tendo conhecimento das dificuldades financeiras enfrentadas pela Vasp, referendou as
29/85

aprovações anteriores do comitê de crédito e da diretoria do Banco, sem quaisquer questionamentos sobre as
operações ou sobre as circunstâncias em que foram realizadas, salientando-se que as ressalvas contidas no
voto do conselheiro Atílio Gerson Bertoldi em nada minimizaram os problemas relativos à inadimplência da
financiada perante o Banco".
22. Cooperativa Agrícola de Cotia – CAC.
22.1. - Em 16.09.91, o comitê de crédito, com o "de acordo" do vice-presidente de operações, Vladimir Antonio Rioli,
aprovou a concessão de fianças pelo valor de US$ 64,000,000, tendo por garantia hipoteca sobre imóveis de
propriedade da cooperativa, no valor de US$ 36.000.000, e caução de títulos em valor equivalente a US$ 126,314,219
(fls. 10280/10283, 10297 e 10301). Tal decisão foi referendada pela diretoria plena e pelo conselho de administração,
em 17.09.91 (fls. 10284/10288 e 10289/10295), sem considerar a análise do DECAD que indicava o fraco
desempenho operacional e o comprometimento das atividades da Cooperativa a médio e longo prazo (fls. 10211 e
10212-v).
22.2.- Em 14.10.91, foi aprovada pelo comitê de crédito (fls. 10323/10326) a complementação do valor total das
fianças, equivalente a US$ 8,737,135, com despacho favorável do diretor de operações, Vladimir Antonio Rioli. Tal
decisão foi referendada pela diretoria, em 15.10.91, e pelo conselho de administração, em 29.10.91.
22.3.- Algumas cartas de fiança foram liquidadas pela Cooperativa em 23.09 e 01.10.92, com recursos de operações
de "Fixed Rate Notes" e de capital de giro, na modalidade operação ponte, após o que, em 05.10 e 16.11.92, o comitê
de crédito aprovou a prorrogação das demais cartas de fiança, por um prazo adicional de 366 dias (fls. 10451/10455,
10456/10458 e 10459/10463). Em 30.11.92, o comitê de crédito autorizou a substituição de carta de fiança em virtude
da renovação da operação de crédito da Cooperativa junto à instituição financeira credora da fiança (fls.
10464/10468).
22.4.- Em 14.01.93, após a renovação das oito cartas de fiança, foram constituídas as garantias hipotecárias, com a
hipoteca de um imóvel em favor do BANESPA (fls. 10561/10570, 11354/11361, 11367 e 11515), em valor equivalente
a US$ 10,191,325.
22.5.- O comitê de crédito, em 23.12.93, autorizou a transferência do valor de 8 cartas de fiança para créditos em
liquidação uma vez que o Banco honrou as cartas de fiança referentes a empréstimos inadimplidos pela Cooperativa
(fls. 10491/10494, 10495/10502-v), em valor equivalente a US$ 44,246,207.
22.6.- Em 10.02.92, o comitê de crédito aprovou, com o "de acordo" do vice-presidente de operações, Vladimir
Antonio Rioli, e parecer favorável ao atendimento da agência (fls. 10619/10620) e do DEGAB (fls. 10605/10609 e
10621), a contratação de novas cartas de fiança, pelo valor equivalente a US$ 29,627,320, com penhor mercantil de
café e caução de títulos de cooperados (fls. 10628 , 10647, 10628/10647). A diretoria aprovou a operação em
11.02.92, com a determinação para que fosse constituída garantia de aplicação em papéis do BANESPA, até a efetiva
constituição do penhor de café, e, em 20.02.92, o conselho de administração referendou as deliberações do comitê de
crédito e da diretoria (fls. 10610/10614 e 10615/10618).
22.7.- Em 23.03.92, com o "de acordo" do diretor Edson Wagner Bonan Nunes, do vice-presidente de finanças, Saulo
Krichanã Rodrigues, e do vice-presidente de operações, Vladimir Antonio Rioli, o comitê de crédito autorizou a
transformação da operação de fiança para empréstimo em moeda estrangeira na modalidade de operação de "Fixed
Rate Notes" (fls. 10648/10655), ratificando, em 29.06.92, a concessão da operação na modalidade de "Fixed Rate
Notes", pelo valor de US$ 30,000,000 (fls. 10658/10660), sem levar em consideração os pareceres do DECAD sobre
as demonstrações financeiras da cliente encerradas em 30.06.91 e 31.12.91, os quais informavam a insuficiência de
geração de caixa pelas atividades operacionais da cooperativa. Foi constituído penhor mercantil sobre sacas de café,
de milho e de algodão em pluma, avaliados por valor equivalente a US$ 43,193,927 (fls. 10675/10683).
22.8.- O comitê de crédito aprovou, em 15.06.92, com o "de acordo" do vice-presidente de operações internacionais e
câmbio, Celso Rui Domingues, operação na modalidade de "Fixed Rate Notes", no valor de US$ 10,000,000, com a
determinação para constituição de fundo de liquidez, a partir do décimo segundo mês da operação (fls. 10701/10704 e
10707 e 10709), sem considerar o parecer do DECAD.
22.9.- A Comissão de Inquérito destaca que os órgãos superiores de decisão do BANESPA aprovaram a contratação
da operação sem considerar que a aprovação da operação ocasionaria um excesso ao limite de crédito da cliente,
pois as responsabilidades da Cooperativa perante o BANESPA passaram para um montante em torno de US$
107,000,000, montante este que era superior ao limite de crédito aprovado para a cliente, equivalente a US$
97,337,770.
30/85

22.10.- A Cooperativa tornou-se inadimplente e o valor do principal, dos juros e do imposto de renda transferidos para
a rubrica de créditos em liquidação a partir de 12.04.94 (fls. 11319/11325 e 11527) alcançaram o valor equivalente a
US$ 12,888,999.98.
22.11.- O comitê de crédito aprovou, em 27.07.92, na modalidade de "Fixed Rate Notes", pelo prazo de trinta meses,
no valor de US$ 40,000,000 com a condição de que os recursos ficassem aplicados em CDB ́s do Banco e fossem
vinculados à liquidação das fianças concedidas e que fosse constituída caução de títulos de crédito de cooperados na
proporção de 200%, até que se realizasse a constituição de garantia hipotecária na base de 100% do valor da
concessão (fls. 10739/10743), sem considerar o parecer DECAD.
22.12.- A Cooperativa tornou-se inadimplente e foram transferidos para créditos em liquidação, em 29.04.94, US$
41,700,037.03 referentes a juros, imposto de renda, principal e encargos de mora (fls. 11319/11325 e 11529):
22.13.- O comitê de crédito aprovou, em 21.09.92, com o "de acordo" do diretor da DIROP-3, Mário Carlos Beni,
operação na forma de Resolução 63 ou concessão de cartas de fiança, no valor de US$ 40,000,000, com prazo de 3
anos, com a exigência de constituição de fundo de liquidez, a partir do décimo segundo mês da operação, sem
considerar o parecer do DECAD, informando que as atividades operacionais da cooperativa não geravam recursos
nos montantes por ela exigidos, não tendo determinado estudos para a apuração da situação econômico-financeira da
Cooperativa (fls. 10824/10827, 10828-v, 10829-v, 10830-v).
22.14.- O valor foi desembolsado em 09 e 14.10.92 e, tornando-se a Cooperativa inadimplente, em 29.04.94 foram
transferidos US$ 40,496,148.15 para créditos em liquidação (fls. 11319/11325 e 11534).
23. Com relação às operações realizadas entre o BANESPA e o seu controlador, o Estado de São Paulo, seguindo a
ordem apresentada pela Comissão de Inquérito, têm-se:
IV - Operações com o acionista controlador
1. Antecipação de Receitas Orçamentária (ARO) concedidas ao Estado de São Paulo
1.1.- A Comissão de Inquérito discorre longamente quanto às operações ARO que, em resumo, consistem em
créditos de curto prazo concedidos por instituições financeiras aos Estados ou Municípios, garantidos por
direitos creditórios sobre a sua arrecadação. Dependem de prévia autorização do Banco Central do Brasil –
BACEN e o prazo de liquidação não deve exceder aos 30 dias seguintes ao encerramento do exercício em que
foram realizadas, exceção feita às operações contratadas no último ano do mandato, as quais devem ser
liquidadas no próprio ano (fls. 118/121).
1.2.- O Senado determina os limites globais de endividamento interno e externo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. O Conselho Monetário Nacional regulamentou tais operações por intermédio
das Resoluções CMN nos 346, de 13.11.75, 1366, de 30.07.87, 1559, de 22.12.88, 1687, de 21.02.90, 1718, de
29.05.90, 1775, de 06.12.90, facultando aos bancos oficiais a contratação de operações da espécie com os
Estados que participassem de seu capital social, desde que previamente autorizadas pelo BACEN e mediante
a verificação da adequação dos respectivos limites de endividamento. Em 30.06.93, foi editada a Resolução
CMN no 1996, que proibiu expressamente, com base na vedação contida no inciso III do artigo 34 da Lei no
4595/64, a concessão de operações de ARO por Bancos Estatais para o seu acionista controlador.
1.3.- O BANESPA, de julho a dezembro de 1990, contratou diversas operações que, segundo a Comissão de
Inquérito, feriram o disposto no inciso III do artigo 34 da Lei 4595/64 e não atenderam aos limites de
diversificação de risco por cliente previstos na Resolução CMN no 1559/88, visto que a contratação das
referidas operações agravou os excessos aos limites previstos na referida Resolução que o BANESPA já
possuía, em 31.12.89, conforme parágrafo 1393 do relatório da Comissão de Inquérito, não tendo o comitê de
crédito e nem a diretoria executiva levado em consideração o fator de risco de crédito (falta de pagamento no
vencimento). A Comissão de Inquérito entendeu, ainda, que as solicitações e a determinação para a
contratação dos adiantamentos de receitas orçamentárias emanadas do Estado de São Paulo, acionista
controlador do BANESPA, representaram abuso de poder.
1.4.- Observe-se que as duas últimas operações não foram honradas pelo Estado de São Paulo e infringiram a
Resolução do Senado Federal no 94, de 15.12.89 pois deveriam ser liquidadas dentro do próprio exercício de
1990 que era o último ano de mandato do chefe do Poder Executivo. A última operação havia sido indeferida
pelo BACEN e, ademais, a diretoria do BANESPA não determinou a execução das garantias contratuais.
1.5.- As quatro operações de Antecipação de Receita Orçamentária em favor do Tesouro do Estado de São
31/85

Paulo analisadas apresentaram as seguintes características:
(a) aprovação do comitê de crédito em 02.07.90 e da diretoria em 04.07.90, autorização do BACEN em
04.07.90, concessão em 06.07.90, Valor de US$60,320,907, com garantia sobre a arrecadação de ICMS (fls.
1919/1922), liquidação em 12 e 13.07.90 (fls. 123, 1924/1925 e 1926).
(b) aprovação do comitê de crédito em 06.08.90, e ratificação pela diretoria executiva em 07.08.90, autorização
do BACEN em 03.08.90, concessão em 06.08.90, Valor de US$140,246,553, com garantia sobre a
arrecadação de ICMS (fls. 1927/1964), liquidação em 31.08.90.
(c) aprovação do comitê de crédito em 03.09.90 e ratificação pela diretoria executiva em 04.09.90, autorização
do BACEN em 31.08.90, concessão em 06.09.90, Valor de US$440,502,761, com garantia sobre a
arrecadação de ICMS, não liquidada (fls. 1965/1967 e 1970/1972).
(d) aprovação da diretoria executiva em reunião extraordinária em 05.12.90, indeferimento pelo BACEN em
13.12.90, concessão em 06.12.90, Valor de US$202,129,093, com garantia sobre a arrecadação de ICMS, não
liquidada . O BACEN indeferiu a operação considerando o disposto no inciso III do artigo 34 da Lei no 4595, de
31.12.64, e a vedação para contratação de novas operações na modalidade, prevista no artigo 5o da Resolução
CMN no 1775/90 (fls. 1996).
2. Negociações
2.1.- As duas operações ARO inadimplidas foram mantidas como operações de crédito de curso normal por
determinação do presidente do BANESPA, à época, Wadico Waldir Bucchi, em 28.02.91, ratificada pela diretoria
executiva do Banco, em 15.03.91, contrariando o disposto no inciso III do artigo 1o da Resolução CMN no 1775, de
06.12.90 que determinava expressamente a transferência para créditos em liquidação, no prazo máximo de 60 dias
após o vencimento, das operações de crédito deferidas ao setor público e não liquidadas em seus respectivos
vencimentos.
2.2.- Em 27.12.91, o Estado de São Paulo solicitou ao BANESPA a prorrogação para 30.04.92 dos vencimentos das
suas responsabilidades e de suas controladas, argumentando que esse prazo permitiria a reestruturação global das
dívidas mobiliária e bancária do Estado de São Paulo junto ao Governo Federal.
2.3.- A diretoria executiva do BANESPA, em 30.12.91, aprovou a prorrogação dos vencimentos das
responsabilidades do Estado de São Paulo para 30.04.92, bem como, a concessão de novo empréstimo para a
liquidação total das duas operações ARO em aberto, tendo sido contratado em 17.02.92, sem ingresso de recursos ao
caixa do BANESPA.
2.4.- Em seguida, o vice-presidente de operações do BANESPA, à época, Vladimir Antonio Rioli, questionado pelo
DECOR em 10.03.92, autorizou que o novo empréstimo fosse contabilizado como operação de curso normal
excepcionalizada aos limites de contingenciamento de crédito ao setor público.
2.5.- Em 15.05.92, o Estado de São Paulo encaminhou ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, proposta
de reestruturação da dívida bancária do Estado de São Paulo e de suas controladas junto ao BANESPA e ao Banco
de Desenvolvimento do Estado de São Paulo – BADESP, alcançando valores, em 29.02.92, equivalentes a US$
3.443.716.771, com o pagamento desse montante em parcelas mensais, a serem desembolsadas pelos devedores
durante 12 anos, vencendo-se a primeira no segundo semestre de 1992.
2.6.- A diretoria executiva, em 19.05.92, aprovou a proposta, ainda que estivesse vencido o prazo para transferência
de operações para crédito em liquidação e da vedação para a contratação de novas rolagens de operações de crédito
vencidas junto ao setor público impostas pela Resolução CMN no 1.775 e dos próprios limites de concentração de
operações de crédito impostos pela Resolução CMN no 1.559.
2.7.- O Conselho Monetário Nacional, em seu Voto CMN no 092/92, permitiu a não aplicação das regras impostas
pelas suas Resoluções ao acordo de reestruturação e alongamento de dívida proposto pelo Estado de São Paulo, que
foi contratado em 15.06.92.
2.8.- Entendeu a Comissão de Inquérito que o esquema de pagamentos beneficiou injustificadamente o próprio
acionista controlador em detrimento do BANESPA e de seus acionistas, comprometendo a situação financeira e de
liquidez do Banco e levando-o a suprir suas necessidades de caixa através da captação de recursos no mercado
financeiro, a custos mais elevados.
2.9.- O Estado de São Paulo e suas empresas controladas pagaram as parcelas renegociadas até o mês de junho de
32/85

1993, totalizando US$136.365 mil, conforme parágrafo 1518 do relatório da Comissão de Inquérito (fls. 151/154). A
partir de julho de 1993, não foram mais efetuadas amortizações e, em 16.08.93, o Estado submeteu ao BACEN
proposta de dação em pagamento de ações e de imóveis de propriedade do referido Estado referente aos meses de
maio de 1993 a fevereiro de 1994, em um total de US$195,000 mil (fls. 154, 2538/2539), com excepcionalização das
restrições quanto aos limites operacionais de imobilização de ativos permanentes (Resolução CMN no 1942/92) e
quanto aos limites de concentração de risco por cliente (Resolução CMN no 1559/88) (fls. 2538/2539).
2.10.- A proposta, de início, foi indeferida pelo BACEN, mas foi autorizada em 30.09.93 (fls. 156, 2541) e, entre
24.09.93 e 14.11.94, foram assinados 13 instrumentos particulares de dação em pagamento entre o BANESPA e o
Estado de São Paulo envolvendo ações de emissão da CESP e da CPFL, todos com a aprovação do comitê de
crédito ou da diretoria executiva do Banco, conforme quadro no parágrafo 1523 do relatório da Comissão de Inquérito,
em um total de US$465,318 mil (fls. 156/157, 2566/2571, 2572/2579, 2580/2587, 2595/2602, 2607/2614, 2621/2633,
2638/2650, 2657/2666, 2672/2679, 2685/2694, 2699/2708, 2713/2722, 2737/2746 e 2768/2780), além de ações de
emissão da CESP como dação em pagamento relativamente a dívidas das Secretarias Estaduais da Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, da Segurança Pública e da Saúde totalizando US$ 332,024 mil
(fls.2784/2790, 2792/2805, 2806/2811, 2812/2818, 2819/2823, 2824/2836, 2837/2854, 2855/2858, 2859/2870). O
BANESPA recebeu, mediante a dação em pagamento de ações, as parcelas referentes aos meses de março a
novembro de 1994 que não estavam incluídas na proposta original, constituindo, ao longo dos meses de novembro de
1993 a dezembro de 1994, provisões de US$ 254,020 mil para ajustar o valor contábil de entrada das ações ao seu
preço de mercado (fls. 2886/2896).
2.11.- Entendeu a Comissão de Inquérito, no parágrafo 1540 de seu relatório, que o inadimplemento por parte do
Estado de São Paulo nas operações de ARO, as condições impostas ao Banco na renegociação da dívida bancária
ocorrida em 15.06.92, os pagamentos relativamente pequenos efetuados pelo Estado de São Paulo ao longo dos
anos de 1992 a 1993, e, ainda, nas amortizações, referentes os meses de maio de 1993 a novembro de 1994,
promovidas mediante a dação de ações de emissão de CESP e CPFL, contribuíram para levar o BANESPA a uma
insustentável situação financeira.
1. Gerenciamento da Dívida Mobiliária do Estado de São Paulo
3.1.- Conforme o artigo 17 do Decreto Estadual no 5141, de 29.11.74, que regulamentou a Lei Estadual no 437, de
24.09.74, e com o intuito de promover e garantir a liquidez dos títulos de emissão do Estado de São Paulo, a
Secretaria da Fazenda foi autorizada a atuar no mercado de títulos públicos através da DIVESP - Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários do Estado de São Paulo que, após autorização do BACEN, iniciou suas atividades em
14.01.75 (fls. 104). Em fevereiro de 1991, o BACEN suspendeu a sua autorização para funcionamento e determinou
que a administração e a gestão dos Fundos de Liquidez das Dívidas Públicas Estaduais fossem transferidas para os
respectivos bancos estaduais, no caso do Estado de São Paulo, para o BANESPA, consoante a Circular no 1897 e o
Comunicado BACEN no 2320 (fls. 104/105, 11673/11674, 11675 e 11676).
3.2.- Assim, o Governo paulista autorizou a sua Secretaria da Fazenda a gerir o Fundo de Liquidez da Dívida Pública
através da BANESPA SA - Corretora de Câmbio e Títulos, conforme Decreto Estadual no 32995, de 18.02.91 (fls.
11672). Os recursos captados ou desembolsados pelo Estado de São Paulo eram, obrigatoriamente, movimentados e
controlados por meio de conta-corrente bancária específica, denominada "Fundo da Dívida Pública" junto ao
BANESPA (fls. 11894/11900 e 11675/11676).
3.3.- Consoante o relatório da Comissão de Inquérito, no parágrafo 1560 de seu relatório, uma vez que a conta-
corrente não poderia apresentar "adiantamentos a depositantes", o que poderia configurar a concessão de
empréstimos vedados e não existindo compradores para os títulos, o Banco adquiriu títulos estaduais atendendo as
necessidades de recursos do Estado de São Paulo para a rolagem de sua dívida mobiliária (fls. 11648/11652),
levando o Banco a recorrer durante o período analisado, fevereiro de 1991 a dezembro de 1994, ao mercado
interbancário, fato que segundo a Comissão de Inquérito não pode ser considerado irregular uma vez que o Banco
realizava captações no mercado interbancário para prover as necessidades de recursos decorrentes de seu giro
operacional e não somente para financiar o carregamento dos citados títulos estaduais.
V - Atuação do Conselho Fiscal
24.- Indica a Comissão de Inquérito, nos parágrafo 1607 e seguintes de seu relatório, que o BANESPA possuía, à
época dos fatos, um conselho fiscal permanente composto por cinco membros e que, conforme cópias das atas de
suas reuniões (fls. 1827 a 1894), não teria diligenciado em apurar a atuação dos administradores da companhia.
25.- Na reunião de 28.06.91 (fls. 1859), quando da aprovação do balancete de 31.05.91, o conselho fiscal solicitou à
diretoria executiva informações sobre os contratos ARO, bem como sobre os contratos firmados com a Indústrias
33/85

Reunidas São Jorge. No entanto, não consta da ata seguinte (04.09.91) registro de que as informações foram
atendidas ou discutidas, tendo sido aprovadas as demonstrações financeiras de 30.06.91, abarcando as operações
ARO e os créditos irregulares concedidos a empresas privadas.
26.- Já na reunião de 04.12.92 (fls. 1874) o chefe do DECOR comentou as medidas que estavam sendo adotadas
pela diretoria executiva, naquele momento, para resguardar os interesses do BANESPA no tocante ao crédito deferido
para a Vasp, limitando-se o conselho fiscal a aprovar o balancete de outubro de 1992.
27.- Concluindo, a Comissão de Inquérito entendeu que o Conselho Fiscal não fiscalizou adequadamente os atos de
gestão dos administradores do BANESPA.
VI - Imputações
1) O Estado de São Paulo, na qualidade de acionista controlador do BANESPA, pelo descumprimento dos deveres
previstos no Parágrafo Único do artigo 116 da Lei no 6.404/76, bem como, pelo exercício abusivo de poder, nas
modalidades definidas pelas alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o do artigo 117 da mesma Lei.
2) Orestes Quercia e Luiz Antonio Fleury Filho, na qualidade de governadores do Estado à época dos fatos, por
descumprimento ao parágrafo único do art. 116 da Lei no 6404/76, bem como pelo exercício abusivo de poder, nas
modalidades definidas nas alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o do art. 117 da mesma Lei.
3) Os administradores do BANESPA, a seguir relacionados, pelo descumprimento do disposto nos artigos 153,
"caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76, bem como, pela ocorrência de prática de ato de liberalidade, definido no
artigo 154, parágrafo 2°, alínea "a", da mesma Lei, e pelo descumprimento do disposto no inciso III do artigo 142 do
referido Diploma Legal:
Aloysio Nunes Ferreira, na qualidade de membro do conselho de administração;
Antenor Araken Caldas Farias, na qualidade de membro do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria;
Antonio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, na qualidade de presidente do conselho de administração e
de presidente da diretoria;
Atílio Gerson Bertoldi, na qualidade de membro do conselho de administração;
Carlos Augusto Meinberg, na qualidade de presidente do conselho de administração, vice-presidente e de
presidente da diretoria;
Gilberto Gregori, vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da diretoria;
Joffre Alves de Carvalho, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente
da diretoria;
Luiz Carlos Cintra, na qualidade de membro do conselho de administração;
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, na qualidade de membro do conselho de administração;
Murillo Macedo, na qualidade de presidente do conselho de administração e de presidente da diretoria;
Nelson Gomes Teixeira, na qualidade de membro do conselho de administração;
Paulo Salvador Frontini, membro do conselho de administração;
Ricardo Dias Pereira, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria;
Saulo Krichanã Rodrigues, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente
da diretoria;
Vladimir Antonio Rioli, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria, e
Wadico Waldir Bucchi, na qualidade de presidente do conselho de administração e de presidente da diretoria.
34/85

4) Edson Wagner Bonan Nunes, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria, pelo descumprimento dos
artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76, bem como, pela ocorrência de prática de ato de liberalidade,
definido no artigo 154, parágrafo 2°, alínea "a", e pela infringência ao inciso I do artigo 155 da mesma Lei;
5) Os administradores do BANESPA a seguir relacionados, pelo descumprimento dos artigos 153, "caput", e 154,
"caput", da Lei no 6.404/76, bem como, pela ocorrência de prática de ato de liberalidade, definido no artigo 154,
parágrafo 2°, alínea "a", da mesma Lei:
Alfredo Casarsa Neto, na qualidade de diretor;
Antônio Carlos Coutinho Nogueira, na qualidade de diretor;
Antônio de Carvalho Correa, na qualidade de diretor;
Antônio Félix Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Antônio José Sandoval, na qualidade de diretor;
Antônio Clóvis Vicentini, na qualidade de diretor;
Augusto Luís Rodrigues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Carlos Francisco Pupio Marcondes, na qualidade de diretor;
Carlos Sergio Peirão Gomes, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Celso Rui Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Clodoaldo Antonangelo, na qualidade de diretor;
Dilermando Alves de Moura Filho, na qualidade de diretor;
Edmo Alves Menini, na qualidade de diretor;
Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, na qualidade de diretor;
Eduardo Frederico da Silva Araujo, na qualidade de diretor;
Eduardo Habermann Filho, na qualidade de diretor;
Ely Moraes Bisso, na qualidade de diretor;
Erledes Elias da Silveira, na qualidade de diretor;
Fernando Mathias Mazzucchelli, na qualidade de diretor;
Fernando Wilson Sefton, na qualidade de diretor;
Flávio Condeixa Favaretto, na qualidade de diretor;
Floriano Leandrini, na qualidade de diretor;
Frederico Rosa São Bernardo, na qualidade de diretor;
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, na qualidade de diretor;
Henrique Silveira de Almeida, na qualidade de diretor;
Humberto Casagrande Neto, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Jairo de Almeida Machado Júnior, na qualidade de diretor;
João Baptista Sigilló Pellegrini, na qualidade de diretor;
João Otávio Dagnone de Melo, na qualidade de diretor;
35/85

João Octaviano Machado Neto, na qualidade de diretor;
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, na qualidade de diretor;
Jorge Flávio Sandrin, na qualidade de diretor;
José Roberto Zacchi, na qualidade de diretor;
Júlio Sérgio Gomes de Almeida, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Lener Luiz Marangoni, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Lincoln Ruv Carelli Barreto, na qualidade de diretor;
Luiz Carlos de Souza Rosa, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Luiz Carlos Gamberini, na qualidade de diretor;
Luiz Carlos Pereira de Carvalho, na qualidade de diretor;
Mário Carlos Beni, na qualidade de diretor;
Maurício dos Santos, na qualidade de diretor;
Nelson Mancini Nicolau, na qualidade de diretor;
Nilton Gomes Monteiro, na qualidade de diretor;
Oliver Simioni, na qualidade de diretor;
Osvaldo Dias Laranjeira, na qualidade de diretor;
Paulo Roberto Feldman, na qualidade de diretor;
Pedro Luiz Ferronato, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Ricardo Antônio Brandão Bueno, na qualidade de diretor;
Roberto Constantini Sobrinho, na qualidade de diretor;
Roberto Luiz Lyra Ranieri, na qualidade de diretor;
Roberto Paulo Valeriani Ignátios, na qualidade de diretor;
Salim Féres Sobrinho, na qualidade de diretor;
Sérgio Sampaio Laffranchi, na qualidade de diretor;
Sérgio Wolkoff, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Sinézio Jorge Filho, na qualidade de diretor;
Valdir Guaraldo, na qualidade de diretor;
Waldemar Camarano Filho, na qualidade de diretor;
Wilson de Almeida Filho, na qualidade de diretor; e,
Zildomar Divino Ribeiro, na qualidade de diretor.
6) Os membros do conselho de administração do BANESPA a seguir relacionados, pelo descumprimento do disposto
no inciso III do artigo 142 e no artigo 153, "caput", ambos da Lei no 6.404/76:
Eurico Andrade Azevedo;
Fernando Maida Dall’ Acqua;
36/85

Israel Dias Novaes;
José Angelo dos Santos;
José Campello Nogueira;
José Tiacci Kirsten;
Luiz Antonio Melges Tinós;
Nildo Masini, e
Sérgio Tabacow.
7) Os membros efetivos do conselho fiscal do BANESPA a seguir relacionados, pelo descumprimento do disposto no
inciso I do artigo 163 da Lei no 6.404/76, bem como, do disposto no artigo 153, aplicável por força do artigo 165,
ambos da referida Lei:
Aureliano Ribeiro Moreira;
Celso Dias;
Clóvis Panzarini;
Confúcio Rodrigues Cavalcante;
Emilia Ticami;
Humberto Macedo Puccinelli;
Itamar Romualdo;
José Carlos de Souza Braga;
José Iapichini;
Nivaldo Campos Camargo;
Pedro Morano Carbone;
Pedro Ronald Maranhão Braga Borges, e
Sérgio Cimatti.
VII - Das defesas
28. Devidamente intimados e após sucessivas prorrogações de prazo, os acusados apresentaram defesas
tempestivas abaixo apresentadas em apertada síntese.
1. Antônio de Carvalho Correa (defesa às fls. 12920/12955) traz aos autos cópia de defesa apresentada ao Bacen em
que argumenta ter sido diretor de 03.03.89 a 10.04.90, responsável pela DIROP –2, alegando que as operações ditas
irregulares tiveram origem na DIROP-1 e que votou no Comitê de Crédito de acordo com os pareceres técnicos. Alega
prescrição da ação punitiva, inépcia da acusação de deferimento de operações irregulares, falta do devido processo
legal, caracterizada pela falta da totalidade da documentação, existência de documentos em língua estrangeira sem
registro e tradução juramentada, e que o excesso do limite de crédito – LCC transferia a alçada para o comitê de
crédito e que a aprovação de operações acima do LCC, bem como a retificação dos pareceres das agências, não
constituía irregularidade.
2. Ely Moraes Bisso, em defesa acostada às fls. 12.966/12.967, alega que exerceu o cargo de Diretor de Recursos
Humanos de 16.03.91 a 28.02.94, não participando do Comitê de Crédito e quando chamado a opinar na Diretoria
Plena acompanhava os pareceres das áreas técnicas.
3. Luiz Antonio Fleury Filho, ex-governador do Estado de São Paulo, em defesa acostada às fls. 13092/13337, solicita
a suspensão do processo até o pronunciamento do Judiciário em ações civis versando sobre os mesmos fatos.
Ademais, comenta que a situação do Banco foi fruto dos elevados créditos concedidos às empresas estatais paulistas
desde a década de 70 e alega que dentro da estrutura orgânica do Estado de São Paulo, a Fazenda Estadual é que
37/85

deteria a "competência para exercer os direitos e suportar os deveres do titular majoritário das ações." Com relação às
operações ARO, informa que as mesmas foram contratadas em 1990, antes de sua posse, e que a sua atuação foi no
sentido de equacionar a dívida do Estado, contando com a aprovação do Bacen (parágrafo 1522 do relatório da
Comissão de Inquérito) e do CMN, conforme Voto no 092, de 26.05.92.
4. Aureliano Ribeiro Moreira, em defesa acostada às fls. 13339/13377, alega que exerceu a função de membro do
Conselho Fiscal do Banespa, de 03 de maio a setembro de 1994, ocasião em que não estava sujeito à autoridade da
CVM, por não ser administrador, ao teor do art. 9o, V, da Lei no 6.385/76, com a redação vigente à época. Ademais,
que nenhuma operação originária realizada no período em que ocupou o cargo foi inquinada de irregular. Alega
prescrição pelo transcurso de mais de 5 anos entre o fim de seu mandato e a notificação. Que a Comissão de
Inquérito remete a acusação a fatos de 1991 e 1992 (parágrafos 1607 a 1617 do relatório da Comissão de Inquérito),
o que é incompatível com o período em que exerceu suas funções.
5. Humberto Macedo Puccinelli (defesa às fls.13378/13391), alega cerceamento de defesa, pois as citações não foram
instruídas com documentos, além disso alega prescrição e que assumiu a função de conselheiro fiscal em 25.04.94,
não tendo condições de ter conhecimento de fatos ocorridos no passado.
6. Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo (defesa às fls. 13392/13.467), afirma ter exercido as funções de Diretor
Vice-Presidente do Banespa por 11 meses, entre abril de 1990 e 1991, alegando prescrição, pelo decurso de mais de
5 anos entre a sua saída do cargo e o termo inicial do Inquérito Administrativo em 28.06.97, cerceamento de defesa
pelo prazo decorrido, prescrição intercorrente pelo decurso de mais de 3 anos entre a instauração do Inquérito
Administrativo e a citação do interessado (05.01.01), violação do princípio do "non bis in idem" pois a matéria já foi
tratada pelo Bacen que é a Autarquia com atribuição de se pronunciar sobre a correção ou não de operação bancária.
Quanto ao mérito, alega que as 6 operações apontadas são consolidações ou tentativas de recuperar recursos mal
empregados, tendo dado curso a inúmeras operações lucrativas e evitado uma série de operações danosas,
estranhando ter a Comissão de Inquérito apartado algumas poucas operações regulares: 1) Grupo Três Editorial, na
reunião de 26.11.90 foi tratada a viabilidade de constituir-se garantia não contratada. Ademais que a empresa quitou o
débito através de novo financiamento, caracterizado a novação, e que a operação foi examinada pelo Poder Judiciário
com trancamento da ação penal; 2) Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande, como vice-presidente apenas
encaminhou o pleito já aprovado por outro vice-presidente ao comitê de crédito e na reunião de 04.09.90 tratou-se de
agregar garantias para regular liquidação de operação concedida anteriormente, ademais que a empresa quitou o
débito através de novo financiamento, caracterizado a novação, e que a operação foi examinada pelo Poder Judiciário
com trancamento da ação penal; 3) Grupo São Jorge, a reunião de 11.03.91 tratou de formalizar uma operação já
concedida e determinar a constituição de garantias; 4) Indústria Nardini SA, o objetivo da operação aprovada na
reunião de 04.12.90 era de consolidar créditos vencidos tendo a empresa quitado o empréstimo em 03.05.92, e que a
operação foi examinada pelo Poder Judiciário com trancamento da ação penal; 5) Viação Aérea São Paulo S/A –
VASP, na reunião de 16.01.91 foi aprovada proposta, com parecer positivo do DECIN, de consolidação das dívidas da
empresa regularizando situações passadas; 6) operações ARO, informa que o Banco Central entendeu que as
mesmas não motivariam a instauração de Processo Administrativo e que as imputações formuladas se baseiam na lei
bancária e normativos da esfera de atuação daquela Autarquia, não podendo a CVM invadir a sua esfera de atuação.
Assim, a Comissão de Inquérito imputa infração ao art.34, II, da Lei no 4.595/64, desconhecendo o Parecer AGU
02/94, a Resolução CMN no 346/75 e as Resoluções do Senado Federal no 94/89 e no 50/90, bem como manifestação
do Poder Judiciário de que o Banco Estadual ao atuar como agente financeiro do Tesouro Estadual está excluído da
incidência do art. 34, IV, da lei bancária. Ademais, quanto às 4 operações ARO de 1990, "...o Banco Central do Brasil
manifestou-se favoravelmente a todas, seja pela aprovação prévia, seja pela posterior.".
7. José Campello Nogueira (defesa às fls.13.468/13.508) alega que as operações bancárias de concessão de crédito
estão fora da alçada da CVM e, no mérito, que ocupou o cargo de membro do conselho de administração de 05.05.93
a 30.12.94, não tendo recebido qualquer comunicação das supostas irregularidades citadas, não havendo qualquer
evidência que tenha havido conivência ou negligência do defendente.
8. Jairo de Almeida Machado Júnior (defesa às fls.13.480/13.506) alega que nenhuma operação da área de crédito
imobiliário da qual era responsável, de 03.03 a 30.12.94, foi apontada como irregular e que não participou de qualquer
concessão de crédito ao Governo do Estado de São Paulo, tendo participado de reuniões que aprovaram o
recebimento de ações de emissão da CESP, única forma viável de obter, à época, a solução do débito. Com relação
às operações com o setor privado, destaca: 1) Grupo Três Editorial, que, na reunião de 07.03.94, foi deliberado o
fechamento de câmbio para a operação de "Fixed" com a complementação das garantias, sem a liberação de
recursos novos, destinando-se à liquidação de operações vencidas; 2) Vega Sopave SA, que na reunião da diretoria
de 05.04.94 aceitou-se a dação em pagamento de quotas do Minas Shopping, nos termos do parecer da área jurídica;
3) Siderúrgica Mendes Júnior, que participou de reunião em 09.05.94 em que foi mantida a linha de crédito vinculada
a contratos de câmbio, sendo exigidas garantias adicionais, e que solução diversa seria danosa ao Banespa pela
38/85

cobrança do valor do IOF, da variação cambial, juros e encargos financeiros, além de estar lastreada em pareceres da
área especializada.
9. Roberto Constantini Sobrinho (defesa às fls.13.507/13.522) informa que exerceu o cargo de Diretor do Banespa, de
06.05 a 30.12.94, somente tendo participado de reuniões que deliberaram sobre a forma de recebimento do crédito
contra o Estado de São Paulo, não havendo solução diversa da transferência das ações de emissão da CESP,
valorizadas pela média das cotações dos últimos 30 dias, não se podendo falar de extrapolação do limite de
concentração por cliente, pois, em 1993 e 1994, não houve concessão de crédito ao Estado. Quanto à reunião de
09.05.94, caso da Siderúrgica Mendes Júnior, traz os mesmos argumentos de Jairo de Almeida Machado Júnior.
10. Maurício dos Santos (defesa às fls.13.523/13.626) alega que nenhuma operação da área da qual era responsável,
de 03.03 a 30.12.94, foi apontada como irregular e que não participou de qualquer concessão de crédito ao Governo
do Estado de São Paulo, tendo participado de reuniões que aprovaram o recebimento de ações de emissão da CESP,
única forma viável de obter, à época, a solução do débito. Com relação às operações com o setor privado, destaca: 1)
que participou de reunião em 09.05.94, em que foi mantida a linha de crédito vinculada a contratos de câmbio da
Siderúrgica Mendes Júnior, trazendo os mesmos argumentos de Jairo de Almeida Machado Júnior; 2) que na reunião
de 07.03.94 (Grupo Três Editorial) foi deliberada a realização de nova avaliação de imóvel e, se fosse o caso, o
reforço das garantias; 3) Vega Sopave SA, que, na reunião da diretoria, de 05.04.94, aceitou-se a dação em
pagamento de quotas do Minas Shopping, nos termos do parecer da área jurídica.
1 1 . Atílio Gerson Bertoldi (defesa às fls.13.627/13.724) membro do conselho de administração de 18/03/91 a
05/09/94, alega inépcia da acusação, pois a intimação não foi acompanhada de qualquer documento; que compete
exclusivamente ao Bacen e ao CMN a atribuição de apurar a eventual inobservância da legislação bancária; a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da CVM; que competia ao Presidente do Conselho de Administração,
que na ocasião acumulava o cargo com o de Presidente da Diretoria, eleger os negócios que eram analisados pelo
Conselho de Administração, conforme art. 32 do estatuto social do banco.
12. Orestes Quércia, ex-governador do Estado de São Paulo, Nildo Masini, José Tiacci Kirsten, Antônio Carlos
Coutinho Nogueira, Clodoaldo Antonangelo e João Octaviano Machado Neto, em defesa conjunta acostada às fls.
13821/13938, retificada às fls. 14205, informam do Voto no 076 do CMN, de 22.05.97, objeto de publicação de Fato
Relevante do Banespa (fls.13898), autorizando a não inscrição das dívidas do setor público estadual em "créditos em
liquidação" e a não constituição da respectiva provisão, tendo em vista a assunção das mesmas pela União, no
balanço de dezembro de 1994, alegando que a premissa da qual partiu a Comissão de Inquérito é equivocada. O ex-
governador alega, ainda, que o acionista controlador do Banespa era o Estado de São Paulo, não se podendo
confundir o Estado com os agentes políticos que o representam, e que não praticou qualquer ato em nome do Estado,
que as operações ARO não causaram prejuízo ao Banespa tendo sido liquidadas por novação em fevereiro de 1992,
sendo roladas em junho de 1992 para pagamentos mensais por 12 anos, Voto CMN no 092/92, e refinanciadas por 30
anos pela União em 1996/1997, Voto CMN no 076/97, tendo o Banespa recebido integralmente seu crédito. Ademais,
que o Banespa era agente financeiro do Tesouro Estadual (Constituição Estadual - art.173) podendo agir no interesse
do próprio Estado, nos termos do art. 238 da Lei no 6.404/76, lembrando que as questões encontram-se "sub judice"
sendo as operações ARO julgadas lícitas e regulares pelo TRF 3a Região (HC no 95.03.062.865-2/SP/4685). Já Nildo
Masini e José Tiacci Kirsten, membros do Conselho de Administração de 18.04.89 a 18.03.91 (inicialmente apontado
de 18.03.91 a 28.04.93), apontam que o mandato não coincidiu com nenhuma das concessões de crédito de natureza
privada analisadas que não há nos autos qualquer prova de que o Conselho tenha aprovado ou deliberado sobre as
concessões de empréstimo relatadas, tanto para agentes privados como público, e que a acusação é nula por ferir os
princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e também o da tipicidade e o da presunção de
inocência. Já Clodoaldo Antonangelo, diretor de patrimônio de 18/03/91 a 28/04/93, Antônio Carlos Coutinho
Nogueira, diretor de marketing de 12/03/91 a 30/12/94, e João Octaviano Machado Neto, diretor de desenvolvimento
org. e de informática de 12/05/93 a 30/12/94, alegam não serem diretores operacionais, ocupando funções de
natureza administrativa, não integrando o Comitê de Crédito e nem participando das negociações para concessões de
empréstimo.
13. Fernando Maida Dall’Acqua (defesa às fls. 13.938/13.943) alega a inexistência de provas de qualquer
ato ilícito por ele praticado e que o fato de ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, de
20.09 a 30.12.94, não se constitui em presunção de culpabilidade e que em todas as reuniões de que
participou nenhuma operação inquinada de irregular foi objeto de sua aprovação, mas sim discutidas
formas de "viabilizar o salvamento da instituição".
14. Roberto Luiz Lyra Ranieri (defesa às fls. 13.944/13.948), diretor de 03.03 a 10.11.94, inicialmente repete as razões
iniciais de defesa de Fernando Maida Dall’Acqua e afirma que o recebimento das ações de emissão da CESP como
dação em pagamento, operação aprovada em reuniões de que participou, era a única alternativa para o recebimento
39/85

dos créditos e atendeu às exigências do bem público e da função social da empresa, nos termos do art. 153 da Lei no
6.404/76.
15. Paulo Salvador Frontini e Eurico de Andrade Azevedo, membros do conselho de administração, respectivamente
de 18.03.91 a 30.12.94 e de 18.04.89 a 18.03.91, em defesa conjunta acostada às fls. 13.953/13.965 e posteriormente
aditada às fls.14.123/131, alegam prescrição da pretensão punitiva, nulidade da citação e cerceamento de defesa
uma vez que a citação não apresenta imputação concreta, e que a decisão do Bacen será prejudicial à decisão da
CVM, e, ainda, que competia ao Presidente do Conselho de Administração exercer a ligação com a Diretoria e pautar
os assuntos nas reuniões mensais, sendo impossível aos membros do Conselho de Administração fiscalizar em
concreto os atos da Diretoria. Ademais, que o Banespa teve boa parte de sua atuação voltada a tender ao interesse
público.
16. Nilton Gomes Monteiro (defesa às fls. 13.966/13.988), diretor de planejamento, expansão e marketing de 13.11.87
a 24.05.90, alega prescrição da pretensão punitiva e que era membro não-operacional da Diretoria e que, na reunião
do Comitê de Crédito, de 14.02.90, não tomou conhecimento do documento de fls. 7.921, tendo parecer favorável da
Diretoria Internacional, responsável pela operação, que estava garantida por aval dos diretores da Nardini, bem como
pela alienação fiduciária dos bens importados e que o inadimplemento da empresa ocorreu após a sua
aposentadoria.
17. Eduardo Frederico da Silva Araújo (defesa às fls. 13.991/14.054), diretor de 18.03.91 a 30.12.94, alega prescrição
da pretensão punitiva e cerceamento de defesa uma vez que a citação "não aponta com clareza, objetividade e de
forma explícita e individualizada, os atos que deixaram de ser fiscalizados pelo DEFENDENTE" e requer o
arquivamento do presente processo, alegando, ainda, duplicidade do processo com aquele conduzido pelo Bacen, se
reportando à defesa elaborada junto àquela Autarquia. Ademais, que o Bacen, ao revés da CVM, entendeu legítimas
as operações ARO, pois embasadas em Resoluções do CMN, bem como as realizadas com a Cia. Brasileira de
Tratores, em que participou de reunião do Comitê de Crédito, em 10.02.93, que tratou da prorrogação de anterior
operação e que não chegou a ser contratada, e a Fazenda Cacau Açu Ltda.. em que participou de reunião do Comitê
de Crédito em 18.11.91. tendo parecer favorável do Departamento de Operações de Desenvolvimento – DEODE, com
garantias reais de 300%, lembrando que o Banespa também tinha como objetivo fomentar a produção.
18. José Carlos de Souza Braga (defesa às fls. 14.055/14.066), membro do conselho fiscal de 06/11/91 a 01/09/93,
alega prescrição da pretensão punitiva, que a CVM somente passou a ter competência para apurar infrações de
conselheiro fiscal após a edição da Lei no 9.457/97 que deu nova redação ao art. 9o, V, da Lei no 6.385/76, que a
acusação é inepta e a intimação nula pois não são apontados os atos que não foram por ele fiscalizados, acarretando
cerceamento de defesa. Ressalta que o trabalho do conselho fiscal se baseava em pareceres de auditores
independentes e dos auditores internos, não tendo recebido em sua gestão qualquer relatório que apontasse
irregularidades passíveis de serem apuradas.
19. Eduardo Habermann Filho (defesa às fls. 14.067/14.075), diretor de Recursos Humanos, de 06.04.94 a 30.12.94,
alega prescrição, nulidade da intimação e cerceamento de defesa por não haver na intimação "a descrição de
qualquer fato em que o DEFENDENTE tivesse agido sem diligência, cuidado ou probidade.". Ademais, que não era
diretor operacional e que sua participação se limitou a 5 reuniões da diretoria em que foi deliberada a forma de
recebimento do crédito contra o Estado, não havendo qualquer ilegalidade na dação em pagamento, faltando
condições financeiras ao Estado de São Paulo para solver a sua dívida, não restando outra solução plausível. Quanto
à reunião de diretoria de 22.11.94, não houve concessão de empréstimo, mas somente renegociação da dívida
vencida da Consid, com pareceres favoráveis do Comitê de Crédito e das áreas técnicas do Banespa, e que "mais da
metade da dívida estava sendo paga de imediato pela dação de imóveis", havendo economia das despesas
processuais que seria despendidas em uma execução judicial.
20. José Iapichini, Pedro Morano Carbone e Sérgio Cimatti (defesa conjunta às fls. 14.076/14.087), membros do
conselho fiscal de 18.04.89 a 18.03.91, alegam prescrição da pretensão punitiva, que a CVM somente passou a ter
competência para apurar infrações de conselheiro fiscal após a edição da Lei no 9.457/97 que deu nova redação ao
art. 9o, V, da Lei no 6.385/76, que a acusação é inepta e a intimação nula, pois não são apontados os atos que não
foram por eles fiscalizados, acarretando cerceamento de defesa. Ressaltam que o trabalho do conselho fiscal se
baseava em pareceres de auditores independentes e dos auditores internos, e que não receberam qualquer relatório
que apontasse irregularidades passíveis de serem apuradas.
21. José Angelo dos Santos (defesa às fls. 14.088/14.099), membro do conselho de administração, de 12.01.93 a
30.12.94, alega prescrição da pretensão punitiva, nulidade da intimação e cerceamento de defesa pois não são
descritos os atos por ele praticados. Ressalta que jamais recebeu relatório dos auditores externos ou internos que
apontasse alguma irregularidade a ser apurada e que sempre foi diligente aprovando normas internas, resoluções e
40/85

regulamentos.
22. Emilia Ticami (defesa às fls. 14.100/14.110), membro do conselho fiscal de 30.04.91 a 30.12.94, alega falta de
competência da CVM até a edição da Lei no 9.457/97 que deu nova redação ao art. 9o, V, da Lei no 6.385/76, que a
acusação é inepta e a intimação nula pois não são apontados os atos que não foram por eles fiscalizados, acarretando
cerceamento de defesa. Ademais que jamais recebeu relatório dos auditores externos ou internos que apontasse
alguma irregularidade a ser apurada.
23. Humberto Casagrande Neto, em defesa às fls. 14.134/14.204, o vice-presidente de operações de 26/01/93 a
22/06/93, alega prescrição da pretensão punitiva, e "bis in idem" uma vez que ao Bacen é conferida competência para
a fiscalização das instituições financeiras não podendo a CVM exercitá-la, sendo as operações inquinadas de
irregulares objeto de investigação pelo Bacen que se caracterizam por simples gerenciamento de créditos, tendo em
vista a possibilidade de sua recuperação. Participou de 20 reuniões do Comitê de crédito envolvendo 1653 operações,
que deu início a uma série de procedimentos no sentido de aperfeiçoar o Comitê sob sua supervisão, lançando 603
operações em crédito em liquidação e suspendendo provisoriamente as operações de "Fixed Rate Notes" procedendo
a uma avaliação da carteira, demonstrando ter exercido o cargo com diligência e probidade. Com relação às
operações apontadas como irregulares, alega: 1) que o endividamento da Siderúrgica Mendes Júnior teve início em
1992, anteriormente a sua designação, com 2 operações de "Adiantamento sobre Contratos de Câmbio", ACC, no
valor de US$10 milhões cada, e, em março de 1993, foi proposta a consolidação da dívida, sua renovação e a
constituição de garantias, sem liberação de novos recursos, abrindo oportunidade de receber o crédito; 2) que a fiança
concedida para a Thanco foi aprovada em 04.01.93, anteriormente a sua designação, que a transformação da fiança
em operação da Resolução 63, sem necessidade de que o crédito fosse reavaliado pois havia decorrido um prazo
curto da análise; 3) com relação às operações envolvendo a Cooperativa Agrícola de Cotia, trata-se de renovação de
crédito concedido anteriormente a sua gestão sendo que a operação de ACC visava quitar a operação de Export
Notes, sem liberação de recursos adicionais; 4) que as negociações para a consolidação das dívidas do Grupo
Editorial Três foram processadas anteriormente a sua gestão, que a operação aprovada na única reunião (19.04.93)
de que participou sobre o assunto não se realizou, trata-se de imputação improcedente; 5) quanto às operações
envolvendo a Cinco – Cia. Interamericana de Navegação e Comércio, observa que o Banespa com a incorporação do
Badesp tornou-se responsável pela administração dos programas de fomento do Estado de São Paulo e que a
proposta estava condicionada à prévia liquidação das pendências apontadas pela Comissão de Inquérito.
24. Sinézio Jorge Filho, em defesa às fls. 14.208/14.353, na qualidade de diretor, de 10.08.92 a 28.04.93, e em
relação às operações apontadas como irregulares, alega: 1) quanto às operações envolvendo a Cooperativa Agrícola
de Cotia: que, na reunião de 05.10.92, houve simplesmente prorrogação de cartas de fiança, sem liberação de
recursos; que na reunião de 21.09.92 foram estabelecidas novas garantias; que na reunião de 24.08.92 foi aprovado
crédito para uma subsidiária da CAC, com garantia fidejussória, em operação previamente aprovada pela vice-
presidência de operações internacionais e pelo DECAD e pelo DECIN; que, na reunião de 07.12.92, foram aprovados
adiantamentos de câmbio cujos recursos já haviam sido entregues por ordem do vice-presidente de finanças; 2) que,
no caso da Paraquímica S/A Indústria e Comércio, somente participou da reunião de 19.09.92 em que foi rolada a
dívida já existente; 3) quanto ao caso da Consid Indústria e Comércio Ltda., que o comitê de crédito aprovou o
aumento do limite de crédito da empresa com base em parecer do DECAD, sendo que o acordo de pagamento
demonstra que não houve prejuízo para o Banespa; 4) com relação à Vega-Sopave S/A, que somente teria participado
de uma reunião que tratou da dação de bens em pagamento; 5) quanto à Tratex, que somente participou da reunião
de 07.12.92 em que se alongou a dívida com reforço das garantias; 6) que, no caso da Companhia Integrada de
Navegação e Comércio, somente participou do recebimento de garantias maiores; 7) que no caso do Grupo Três
Editorial somente participou da consolidação da dívida; 8) que, no caso da Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil,
somente participou da renegociação da dívida; 9) que, no caso da Ampicalf, o comitê se pautou em informações
prestadas de forma incompleta, conforme o relatório da acusação; 10) com relação a empresa Ari que os recursos
foram liberados anteriormente ao seu ingresso e as avaliações das garantias foram aprovadas pelos órgãos técnicos;
11) que a sua participação no caso da Thanco limitou-se à troca de garantias nas reuniões de 04.01 e 25.02.93.
25. João Baptista Sigilló Pellegrini, em defesa às fls. 14.354/14.379, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa
em função de falhas na intimação, bem como a configuração de "bis in idem" frente ao processo no 97/000692618 do
Banco Central do Brasil, ademais, que ingressou no Banespa em 01.06.71 como analista de sistemas tendo assumido
a Dirop-3 em 12.01.93 até 30.12.94. Com relação às operações apontadas como irregulares, alega: 1) quanto à
Tratex, que participou da reunião do comitê de crédito que tratou do alongamento da dívida e a agregar novas
garantias; 2) quanto à Vega-Sopave, que toda a operação foi formalizada até 30.12.92 e que a sua participação se
deu na reunião que tratou da dação em pagamento, considerando o parecer do JURID; 3) quanto à Thanco, que a
transformação da carta de fiança em operação de fixed rate notes, em 25.02.93, alongou o perfil da dívida, com
manutenção das garantias e sem versão de dinheiro novo; 4) quanto ao caso da Cooperativa Central Agrícola Sul
Brasil, que encaminhou ao Comitê de Crédito da carta de fiança possibilitaria a constituição de garantias, sem versão
41/85

de recursos novos; 5) quanto ao Grupo Três, que sua participação objetivou constituir garantias bem como a redução
do endividamento com o Banespa; 6) quanto à Consid, que a mesma, após levantar a concordata, formulou proposta
de renegociação e composição de sua dívida, parte em parcelas e o restante mediante dação em pagamento de
imóveis; 7) que não participou de qualquer reunião sobre a operação com a Cinco; 8) Com relação ao Grupo São
Jorge, que ao assumir o cargo os créditos já haviam sido concedidos participando da consolidação dos débitos, sem
liberação de recursos novos; 9) quanto à Siderúrgica Mendes Junior, que participou da concessão de linha de crédito
para exportação com garantias suficientes e a consolidação de duas linhas em uma, sem concessão de novos
recursos; 10) com relação à Cooperativa de Cotia, que todas as operações foram realizadas com pareceres técnicos
favoráveis e prestação de garantia bastante.
26. Paulo Roberto Feldmann, em defesa acostada às fls.14.380/14.392, alega que, no período em que foi diretor de
desenvolvimento organizacional e de informática, de 03.04.91 a 05.05.93, jamais participou do comitê de crédito e nas
reuniões de diretoria se valia do parecer das áreas técnicas.
27. Erledes Elias de Oliveira, em defesa acostada às fls. 14.393/14.397, alega que ocupou o cargo de Diretor de
Representação e Participação como representante dos trabalhadores na Diretoria, consoante a Lei Estadual no 3.741,
de 20.05.83, jamais lhe sendo dado o direito de voto.
28. Augusto Luís Rodrigues, em defesa às fls. 14.398/14.408, alega preliminarmente ter sido a intimação formulada de
forma genérica, tornando impraticável o preparo da defesa. Ademais, que atuou como Diretor de Recursos Humanos
de 20.03.87 até 18.03.91 quando assumiu a Vice-Presidência de Administração, cargo em que permaneceu até
19.01.94, jamais tendo participado do comitê de crédito e que nas reuniões de diretoria se valia do parecer das áreas
técnicas.
2 9 . Wadico Waldir Bucchi, em defesa acostada às fls. 14.409/14.573, alega preliminarmente a prescrição da
pretensão punitiva, uma vez que as supostas infrações abrangem o período de 04/07/90 (data da autorização da
primeira operação ARO) e 15/03/91 (data em que encerrou sua gestão), e que o dever de cuidado genérico
determinado pelo art. 153 da lei societária, no caso de atividade bancária, é tratado pelas normas da supervisão
bancária, sendo competência do Banco Central a fiscalização exaustiva da atividade bancária. Ademais, que a
intimação não indicou a penalidade aplicável ao caso, acarretando ofensa ao tipo e à anterioridade da lei. Quanto às
operações ARO, alega que o fundamento da acusação da CVM são as normas editadas pelo Banco Central que, no
entanto, arquivou a proposta de processo administrativo o que teria acarretado o não interesse jurídico da CVM no
caso. Ademais, que inocorreu prejuízo aos acionistas devendo ser observado, ao se falar em abuso do estado
controlador, se a empresa de economia mista está, ou não, orientada pelo seu fim legal, nos termos do art. 238 da lei
societária.
A seguir, a defesa examina a aplicação das Resoluções CMN no 346 (fls.14.555 – alterada pela Resolução CMN no
1366 às fls. 14.556), 1.718 (fls.14.545/14.554) e 1.775 alegando que, nesta última, o CMN permitiu a eliminação dos
excessos até 31.12.94 e concedeu ao Bacen discrição para prorrogar as operações, indicando que até a sua edição
as operações entre controlador e controlado eram permitidas. Especificamente quanto à quatro operações ARO, que
as três primeiras obtiveram a autorização do Bacen, enquanto na quarta, uma vez que o Bacen não se manifestou no
prazo de cinco dias determinado no art. 8o da Resolução no 94 do Senado Federal (fls.14.540/14.544, ampliado seu
prazo pela Resolução no 50, de 29.11.90, até 07.12.90) e, em conseqüência, o Estado de São Paulo se
responsabilizou pelas condições, não cabendo ao Banespa qualquer outra consideração. Assim, que não houve
violação à Resolução CMN no 1.559, uma vez que havia regramento específico para as operações ARO: Resoluções
CMN no 346, 1.718 e Resolução no 94 do Senado Federal. Ademais, que as duas primeiras operações ARO foram
liquidadas no vencimento e a terceira e a quarta venceram-se em 28.12.90 e 31.01.91 e foram plenamente quitadas
em 19.02.91 e extintas no 1o semestre de 1992 "obedecendo parâmetros fixados pelo memorando de entendimento
firmado em março de 1991 entre o Governo do Estado de São Paulo, o Banco Central e o Ministério de Economia.",
acostado às fls. 14.533/14.537. Adicionalmente, a defesa informa que o TRF 3a Região decidiu, em acórdão publicado
em 05.12.95 (fls.14.570), pela licitude das operações ARO, e o TCE-SP julgou regulares as contas do defendente,
conforme decisão publicada no DOE-SP de 22.02.94 (fls.14.532). Por fim, que o CMN, aprovou Voto autorizando a
não inscrição das dívidas do setor público estadual em "créditos em liquidação" no balanço de 31.12.94, conforme
Fato Relevante publicado em 26.05.97 (fls.14.538).
Com referência aos contratos privados, a defesa alega que em nenhum momento foi apontado qualquer ato que tenha
implicado redução do direito do banco, constituindo-se contratos bancários típicos. Quanto à imputação de violação
ao art. 142, III, da lei societária, entende que o poder do conselheiro não significa a análise de todas as decisões da
diretoria, só podendo ser responsabilizado pelo que lhe é apresentado.
O Defendente aditou e ratificou a defesa às fls. 15.805/15.818.
42/85

30. Antonio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, em defesa acostada às fls. 14.574/14.636, posteriormente
aditada às fls. 18.596/18.605, alega prescrição da pretensão punitiva, uma vez que os fatos a ele imputados tratam de
sua participação em duas reuniões de diretoria (30.12.91 e 19.05.92) relacionadas a prorrogação de operações ARO
e outras reuniões de diretoria, de 17.09.91 a 05.01.93, em que foram aprovadas operações de crédito ao setor
privado, além da imputação genérica de omissão na fiscalização até o fim de sua gestão em 28.04.93, não havendo
nenhum fato interruptivo entre 01.07.98 e 01.07.00, a luz da Lei no 9.873. Ademais, que o dever de cuidado genérico
determinado pelo art. 153 da lei societária, no caso de atividade bancária, é tratado pelas normas da supervisão
bancária, sendo competência do Banco Central a fiscalização exaustiva da atividade bancária. Alega a defesa que o
presente processo administrativo ofende os princípios da tipicidade, legalidade e responsabilidade subjetiva, bem
como da ampla defesa e do devido processo legal. Quanto às quatro operações ARO, que a CVM não mais ostenta
interesse jurídico uma vez que o Bacen arquivou a proposta de processo administrativo a respeito e que todo o
conjunto normativo, à época, levava à conclusão de que o Poder Público admitia a operações ARO entre os estados
controladores e seus bancos.
Com referência às operações apontadas como irregulares, alega: 1) quanto à Thanco, que os limites de crédito tem
função auxiliar, servindo para delegar poderes, e que o parecer DEODE indicou que a alteração do perfil da dívida
apontada pelo departamento de cadastro seria revertida com a operação e que a reunião da diretoria, de 05/01/93,
referendou a operação que era suficientemente garantida; 2) quanto à Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda.,
anota que a operação de crédito suplementar de US$1.463.970,00 foi referendada na reunião de diretoria de 29/12/92
com garantia real e com parecer favorável do DEODE; 3) sobre a operação com a Cinco – Cia. Interamericana de
Navegação e Comércio, que o comitê de crédito aprovou a o aluguel de debêntures sem respeitar a condição
aprovada na reunião da diretoria realizada em 09/01/92; 4) quanto à VASP, que a primeira operação apontada refere-
se à reunião da diretoria de 08/06/92 que reconheceu o inadimplemento da devedora e concedeu prazo para
liquidação da dívida, a segunda operação refere-se a proposta do comitê de crédito de 23/12/91, referendada pela
diretoria em 30/12/91 e pelo Conselho de Administração de 14/01/92, de carta de crédito garantida pela devedora
principal, quanto à carteira comercial, que a operação referendada pela diretoria em 17/03/92 e pelo Conselho de
Administração de 24/03/92 foi condicionada a existência de garantias suficientes; 5) quanto à Vega-Sopave, que a sua
participação se deu na solução do problema e composição da dívida; 6) com relação à Cooperativa de Cotia, que seus
problemas abrangiam 82 bancos credores e que as operações aprovadas nas reuniões de diretoria de 17/09/91 e
15/10/91, referendadas pelo Conselho de Administração de 17/09/91 e 29/10/91, foram precedidas de análises,
aprovações e referendos dos órgãos competentes (Decad, comitê de crédito, diretoria e Conselho de Administração);
7) quanto à Tratex, que participou da reunião da diretoria de 12.11.91 e da reunião do Conselho de Administração de
18/12/91, que trataram de uma única operação de carta de fiança que o banco nunca teve de honrar, não causando
qualquer prejuízo.
31. Antenor Araken Caldas Farias, em defesa acostada às fls. 14.637/14.723, alega prescrição da pretensão punitiva,
uma vez que os fatos a ele imputados abrangem o período de 04/07/90 a 15/03/91, envolvendo 5 reuniões de diretoria
relacionadas com operações ARO, além da imputação genérica de omissão na fiscalização. Ademais, que o dever de
cuidado genérico determinado pelo art. 153 da lei societária, no caso de atividade bancária, é tratado pelas normas da
supervisão bancária, sendo competência do Banco Central a fiscalização exaustiva da atividade bancária. Alega a
defesa que o presente processo administrativo ofende os princípios da tipicidade, legalidade e responsabilidade
subjetiva, bem como da ampla defesa e do devido processo legal. Quanto às quatro operações ARO, que a CVM não
mais ostenta interesse jurídico uma vez que o Bacen arquivou a proposta de processo administrativo a respeito e que
todo o conjunto normativo, à época, levava à conclusão de que o Poder Público admitia a operações ARO entre os
estados controladores e seus bancos. Por fim, que o defendente era diretor vice-presidente de administração, não
estando ligado às áreas operacionais de deferimento de crédito.
32. Henrique Silveira de Almeida, em defesa acostada às fls. 14.724/14.774 (mais anexos), alega prescrição da
pretensão punitiva uma vez que os fatos a ele imputados abrangem o período de 04/07/90 a 15/03/91, envolvendo
operações ARO. Ademais, que o dever de cuidado genérico determinado pelo art. 153 da lei societária, no caso de
atividade bancária, é tratado pelas normas da supervisão bancária, sendo competência do Banco Central a
fiscalização exaustiva da atividade bancária. Alega a defesa que o presente processo administrativo ofende os
princípios da tipicidade, legalidade e responsabilidade subjetiva, bem como da ampla defesa e do devido processo
legal. Quanto às quatro operações ARO, que a CVM não mais ostenta interesse jurídico, uma vez que o Bacen
arquivou a proposta de processo administrativo a respeito e que todo o conjunto normativo, à época, levava à
conclusão de que o Poder Público admitia a operações ARO entre os estados controladores e seus bancos. Por fim,
que o defendente era diretor da área de desenvolvimento organizacional e informática, não estando ligado às áreas
operacionais de deferimento de crédito.
O Defendente ratificou e aditou a defesa às fls.18.736/18.747, tendo em vista a nova intimação recebida, enfatizando
a ocorrência de prescrição e da prescrição intercorrente e pugnando pelo desmembramento do processo, bem como
43/85

para o fato de que enquanto ocupava o cargo de Diretor de Informática não praticou qualquer irregularidade.
Complementa alegando que as operações ARO se revestem de legalidade.
33. Carlos Augusto Meinberg, em defesa acostada às fls. 15.096/15.181, alega prescrição da pretensão punitiva, a
falta de competência legal da CVM, pois entende que as instituições financeiras e seus administradores respondem
somente ao Banco Central, além de cerceamento de defesa por ausência de documentação nos autos.
Com relação às operações apontadas como irregulares, alega: 1) quanto à Companhia Brasileira de Tratores, com
relação à reunião do comitê de crédito, de 23.12.91, que no tocante as prorrogações aprovadas e um novo contrato
de capital de giro, que as operações não foram concluídas e que as mesmas contavam com garantia fidejussória dos
sócios, além de garantia real equivalente a 300% do valor da operação; 2) quanto à Associação das Micro e
Pequenas Indústrias de Calçado de Franca – AMPICALF, que havia um relatório técnico que fundamentou a operação
a qual foi aprovada condicionada a que os cadastros das empresas intervenientes fossem feitos e não contivessem
restrições, não podendo ser imputada falha aos diretores por eventuais falhas nas fases subseqüentes; 3) quanto à
Larreina Indústria e Comércio de Produtos de Mandioca Ltda., que após a liquidação do BADEP o Banespa assumiu
as operações de desenvolvimento e, no caso, havia parecer favorável do DEODE; 4) quanto à Vega Sopave S/A, que
houve uma composição da dívida com adequação da taxa de juros à capacidade de pagamento da devedora, não
cabendo responsabilidade pelos valores dos imóveis inseridos na escritura de dação em pagamento; 5) quanto à Ari –
Depósito e Comércio de Soutiens Ltda., que a competência do comitê de crédito era ampla, podendo deferir créditos
que não tivessem LCC e, no caso, as decisões foram aprovadas em pareceres e propostas da agência, da gerência
regional e dos departamentos técnicos; 6) quanto à Fazenda Cacau Açu Ltda., que não havia restrição à operação e
todas as deliberações tiveram por base os laudos e pareceres oriundos das áreas técnicas; 7) quanto à Thanco
Indústria e Comércio de Ônibus Ltda., que o comitê de crédito aprovou a operação com base nos pareceres
favoráveis da agência e dos órgãos técnicos competentes, indicando que os desabonos existentes estavam
esclarecidos e o débitos tributários negociados; 8) quanto ao caso da Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, que a
operação foi aprovada com a constituição de garantias caucionárias de títulos emitidos pelos cooperados no montante
equivalente a 200%, reduzida a 100% após a outorga de garantia hipotecária a ocorrer posteriormente; 9) quanto ao
Grupo Três Editorial, que eles foram aprovados com base em manifestação positiva da agência, mediante constituição
de garantias reais e com destinação de parte dos recursos para liquidação de pendências existentes em nome de
outras empresas do grupo; 10) quanto à Consid, que as deliberações observaram os pareceres favoráveis das áreas
técnicas competentes e responsáveis pelas avaliações e que a renegociação formalizada em 17.10.94, envolveu
dação em pagamento e parcelamento do saldo remanescente, atendendo aos interesses do banco; 11) quanto à Cia.
Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande, que as operações de desenvolvimento eram analisadas pelo DEODE, sem
necessidade de parecer da agência, que a operação deferida em setembro de 1990 objetivou cobrir débitos de
empresa coligada, que não havia nenhuma vedação a que se reduzisse a comissão de repasse como em abril de
1991, que a operação de agosto de 1991 é renovação de operação anterior, com amortização parcial do principal,
sem liberação de recursos novos e com manutenção das garantias anteriores, com alongamento da dívida; 12) com
relação à Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda., que não existiam normas vedando a formalização de operação
com cliente recente e, no caso, havia parecer favorável do DEODE e garantias suficientes; 13) com relação à Cinco –
Cia. Interamericana de Navegação e Comércio, que a agência omitiu os desabonos da cliente e que foram
constituídas garantias suficientes; 14) quanto ao Grupo Olvebra, que a operação de fixed-rate-notes foi deferida à
Olvebra Industrial S/A com a finalidade de substituir operações de curto prazo com alongamento da dívida, contando
com garantia real e fundo de liquidez; 15) quanto ao Grupo São Jorge, que se tratou de composição de dívidas,
visando a recomposição patrimonial e a segurança do banco; 16) quanto à Indústria Nardini S/A, que a operação, de
28.02.92, visou a renovação de carta de fiança, dentro de um processo de consolidação das pendências da empresa
junto ao banco, que as operações de fixed-rate-notes, de 30.03 e 15.04.93, objetivaram alongar o perfil da dívida e
tinha garantia real, sem a liberação de recursos novos; 17) com relação à Gurgel Motores S/A, que as operações
foram regulares com a constituição de garantias reais de valor suficiente; 18) quanto à Construtora Tratex S/A, que a
operação foi encaminhada com parecer favorável da agência e com garantias reais as quais foram elevadas quando
da renovação de fiança; 19) com relação ao Grupo Mendes Júnior, que a inadimplência da Mendes Junior
International era insignificante em relação à responsabilidade do Grupo e a concessão da operação visava o
alongamento da dívida de curto prazo, contando com garantias reais; 20) quanto à Paraquímica S/A Indústria e
Comércio, que em 02/12/91 o comitê de crédito aprovou uma linha de "commercial paper" de US$ 25 milhões sendo
concedidas operações de capital de giro até a sua contratação em 20/03/92, assim como na operação de crédito na
modalidade de "fixed-rate-note" no valor de US$ 5 milhões; 21) quanto à Viação Aérea São Paulo S/A – VASP, que a
ficha cadastral nada mencionava de números desfavoráveis nos balancetes e a garantias eram suficientes para dar
segurança à operação; 22) em relação à Cooperativa Agrícola de Cotia – CAC, que as diversas operações foram
acompanhadas de pareceres favoráveis das diversas instâncias administrativas.
Quanto às operações ARO, que as mesmas contaram com pareceres favoráveis da área técnica do Banespa e do
44/85

Banco Central e que na única operação formalizada sem aprovação do Bacen a Secretaria da Fazenda observou as
regras vigentes, que o Conselho Monetário Nacional no voto no 92/92 que aprovou a reestruturação das dívidas do
Estado de São Paulo e de suas empresas junto ao Banespa, tratou tais dívidas de forma excepcional, citando, ainda,
a apreciação pelo Poder Judiciário de tal matéria.
34. Luiz Antonio Melges Tinós, em defesa acostada às fls. 15.182/15.265, alega prescrição da pretensão punitiva, a
falta de competência legal da CVM, pois entende que as instituições financeiras e seus administradores respondem
somente ao Banco Central, cerceamento de defesa por ausência de documentação nos autos. Com relação às
operações apontadas como irregulares, alega inicialmente que era membro do conselho de administração e que todas
as matérias submetidas ao Conselho de Administração estavam lastreadas em pareceres técnicos e contavam com
aprovação anterior do Comitê de Crédito e da Diretoria Executiva. Quanto às operações ARO e aos 22 casos
apontados, traz as mesmas alegações apresentadas por Carlos Augusto Meinberg.
Observe-se que Carlos Augusto Meinberg
e Luiz Antonio Melges Tinós, em defesa conjunta acostada às
fls.17.454/17.459, apresentam as mesmas alegações de Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações
ARO, e com relação às operações com as empresas CBT, AMPICALF, Larreina, Vega Sopave, Ari, Fazenda Cacau
Açu, Thanco, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três, Consid, Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio
Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo, Cinco, Olvebra, Grupo São Jorge, Nardini, Gurgel, Tratex, Mendes
Júnior, Paraquímica, Vasp e Cotia.
35. Clóvis Panzarini, em defesa acostada às fls. 15.266/15.292, alega que foi membro do Conselho Fiscal de 03.06.93
a 30.12.94, e que não foi notificado do presente procedimento, que o prazo de instrução foi ultrapassado, que ocorreu
a prescrição da pretensão punitiva, que seu nome não constou do relatório da Comissão de Inquérito do Bacen, que o
processo referente às operações ARO foi arquivado pelo Bacen, que o Tribunal Regional da 3a Região considerou as
operações ARO lícitas e regulares, que o balanço patrimonial do Banespa, encerrado em 31.12.94, apresentou
resultado positivo, que o conselheiro fiscal investido das funções por deliberação do Governo responde somente nos
termos do artigo 37 da CF, representante. Ademais, que todas as operações foram realizadas em períodos anteriores
à sua entrada no Conselho Fiscal.
36. Itamar Romualdo, em defesa acostada às fls. 15.293/15.377, alega prescrição da pretensão punitiva; a falta de
competência legal da CVM, pois entende que as instituições financeiras e seus administradores respondem somente
ao Banco Central; cerceamento de defesa por ausência de documentação nos autos; ilegitimidade passiva dos
membros do conselho fiscal, pois na ocasião não estava sujeito à autoridade da CVM por não ser administrador, ao
teor do art. 9o, V, da Lei no 6.385/76, com a redação vigente à época. Com relação às operações ARO e quanto às 22
operações apontadas como irregulares, traz as mesmas alegações apresentadas por Carlos Augusto Meinberg e
Clóvis Panzarini.
Itamar Romualdo, em nova defesa acostada às fls.17.590/17.695, alega a ilegitimidade passiva dos membros do
conselho fiscal e também apresenta as mesmas alegações de Antônio José Sandoval, inclusive com relação às
operações ARO, e com relação às operações com as empresas CBT, AMPICALF, Larreina, Vega Sopave, Ari,
Fazenda Cacau Açu, Thanco, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três, Consid, Cia. Agrícola e Pastoril
Vale do Rio Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo, Cinco, Olvebra, Grupo São Jorge, Nardini, Gurgel, Tratex,
Mendes Júnior, Paraquímica, Vasp e Cotia.
37. Gilberto Rocha da Silveira Bueno e Sérgio Sampaio Lafranchi, em defesa conjunta acostada às fls. 15.377/15.459,
alegam prescrição da pretensão punitiva; a falta de competência legal da CVM, pois entende que as instituições
financeiras e seus administradores respondem somente ao Banco Central, cerceamento de defesa por ausência de
documentação nos autos. Com relação às operações ARO e quanto às 22 operações apontadas como irregulares,
trazem as mesmas alegações apresentadas por Carlos Augusto Meinberg, Clóvis Panzarini e Itamar Romualdo.
Sergio Sampaio Lafranchi, em defesa acostada às fls.17.263/17.360, e Gilberto Rocha da Silveira Bueno , em defesa
acostada às fls.17.741/17.842, reapresentam alegações semelhantes.
38. Osvaldo Dias Laranjeira, em defesa acostada às fls. 15.460/15.481, posteriormente aditada às fls. 18.606/18.670
com a juntada de documentos que tratam do Processo Administrativo no9700692618 do Bacen que concluiu pelo
arquivamento em relação ao Defendente, alega preliminarmente que os fatos se encontram "sub judice" e que
exerceu a função de Diretor representante dos empregados do Banespa, de 01.08.89 a 21.08.91, com a atuação
voltada para as questões relativas aos interesses dos empregados na empresa, não sendo sua atribuição aprovar
qualquer operação financeira, conforme estatuto social do banco. Quanto as 4 operações ARO, que as 2 primeiras
foram aprovadas pelo Comitê de Crédito, pelo DEURB e pelo Bacen e devidamente pagas. Que participou da reunião
da Diretoria Plena que aprovou a 3a operação, com atuação limitada, e que a mesma foi aprovada pelo Bacen, pelo
Comitê de Crédito e pelo DEURB e que a 4a operação foi aprovada em reunião extraordinária da qual não participou.
45/85

O Defendente adita sua defesa (fls.33.279/33.280) para reiterar que o processo no 9700692618 do Bacen concluiu
pelo arquivamento em relação ao mesmo, e que as supostas irregularidades já foram objeto de ação judicial julgada
extinta.
39. Oliver Simioni, em defesa acostada às fls. 15.482/15.541, posteriormente aditada às fls.18.671/18.735 com a
juntada de documentos que tratam do Processo Administrativo no9700692618 do Bacen que concluiu pelo
arquivamento em relação ao Defendente, alega que exerceu a função de Diretor representante dos empregados do
Banespa, de 05.10.93 a 30.12.94, sem poder de deliberar sobre as operações financeiras objeto do inquérito.
Ademais, que os fatos se encontram "sub judice". Quanto à operação de amortização da dívida do Estado de São
Paulo, que a mesma teve aprovação expressa do Banco Central tendo sido o defendente exonerado de qualquer
responsabilidade pelo Banco Central.
O Defendente adita sua defesa (fls.33.28179/33.282) para reiterar que o processo no 9700692618 do Bacen concluiu
pelo arquivamento em relação ao mesmo, e que as supostas irregularidades já foram objeto de ação judicial julgada
extinta.
40. Léner Luiz Marangoni, em defesa acostada às fls. 15.542/15.660, alega preliminarmente prescrição da pretensão
punitiva, a falta de competência legal da CVM, nulidade da intimação, cerceamento da defesa, uma vez que o
Banespa se recusa a fornecer qualquer tipo de documento aos ex-administradores, nulidade do processo por falta de
isonomia, ao denunciar-se apenas uma instituição financeira quando várias participaram das mesmas operações,
nulidade do processo pela conduta não ter sido individualizada bem como a ocorrência do "bis in idem" pois os
processos do Bacen e da CVM versam sobre as mesmas operações. Afirma ser funcionário de carreira do Banespa,
tendo ingressado por concurso como escriturário em 1965, e que ocupou o cargo de Vice-Presidente Internacional de
12.01.93 a 28.02.94, quando solicitou sua aposentadoria. Que as operações de crédito seguiam 3 fases sendo a
primeira de instrução pela agência, departamento ou Diretoria subordinante, a segunda de deliberação pelo Comitê de
Crédito e a terceira de contratação, e que, não havendo excesso do limite de crédito, a operação não precisava ser
apreciada pelo Comitê de Crédito e que o parecer contrário da agência não é fator impeditivo a que as alçadas
superiores aprovem a operação, nos termos dos normativos do banco.
Com relação às operações: (1) que todo o endividamento da Cooperativa de Cotia já estava constituído ao assumir o
cargo, e que, em 19.04.93, o Comitê de Crédito aprovou a substituição de uma operação de "export note" por um ACC
de igual valor, sem desembolso de "dinheiro novo" e aumentando a segurança da operação; (2) que todo o
endividamento da Siderúrgica Mendes Júnior já estava constituído ao assumir o cargo, e que, em 22.03.93, o Comitê
de Crédito aprovou a renovação da operação com reforço de garantias, sendo renovada em 09.05.94 (sem a
participação do recorrente), sendo pontualmente liquidadas; (3) quanto ao caso da Cooperativa Central Agrícola Sul
Brasil, que participou das reuniões do Comitê de Crédito de 18.01 e 14.12.93 que trataram da prorrogação de 3 cartas
de fiançadas, as quais 2 se efetivaram, sendo que a operação apresentada tinha todas as condições de ser aprovada,
pois contava com pareceres favoráveis sendo as garantias de volume excessivo; (4) quanto à Tratex, que participou
da reunião do comitê de crédito de 30.11.93 que tratou da renovação de carta de fiança com reforço de garantias; (5)
quanto ao Grupo São Jorge, que participou da reunião de 18.01.93 que tratou de reduzir de imediato a dívida e
ampliar as garantias, tendo as negociações prosseguido e sido objeto das reuniões de 15.02, 04.11 e 07.12.93, sendo
consumada na reunião de 11.01.94, sem a participação do defendente, e com alterações em relação ao deliberado na
reunião de 07.12.93; (6) quanto ao Grupo Três, que o risco de crédito foi reduzido nas reuniões do Comitê de Crédito
de 19.04 e 21.12.93 e na reunião da Diretoria Plena em 21.12.93, sendo o assunto também objeto de deliberação nas
reuniões de 02.08 e 03.11.93 sendo se consumado em 07.03.94; (7) quanto à operação de dação em pagamento de
ações de emissão da CESP, que a mesma foi aprovada pelo Bacen e pelo CMN (Voto no 092/99) antes de sua
realização, tratando-se de caso de inexigibilidade de outra conduta.
Por fim, apresenta o defendente um conjunto de atitudes aprovado pelo Comitê de Crédito visando aumentar a
segurança no deferimento das operações, tendo a Diretoria Plena, em 24.04.93, aprovado o Programa Banespa de
Recuperação de Créditos.
O Defendente, às fls.26.988/26.992, reiterou o pedido de juntada de documentos, no que foi atendido pelo Diretor-
Relator conforme mencionado acima.
41. Nelson Mancini Nicolau, em defesa acostada às fls. 15.823/15.825, alega que exerceu o cargo de Diretor de
Crédito Rural entre março de 1991 e abril de 1993 e que as falhas apontadas são de natureza operacional e que
tiveram origem em outras áreas que não aquela sob sua responsabilidade, havendo despachos e pareceres
recomendando as operações.
42. Antônio Clóvis Vicentini, Luiz Carlos Gamberini, Luiz Carlos de Souza Rosa e Roberto Paulo Valeriani Ignátios,
em defesa conjunta acostada às fls.15.827/15.872, alegam prescrição da pretensão punitiva, a falta de competência
46/85

legal da CVM, pois entendem que as instituições financeiras e seus administradores respondem somente ao Banco
Central, cerceamento de defesa por ausência de documentação nos autos. Com relação às operações apontadas
como irregulares, trazem alegações semelhantes àquelas apresentadas por Carlos Augusto Meinberg, Clóvis
Panzarini e Itamar Romualdo. Sergio Sampaio Lafranchi, em defesa acostada às fls.17.263/17.360, quanto a Vega
Sopave S/A, Grupo Três Editorial, Consid – Indústria e Comércio e Grupo Mendes Junior, bem como com relação às
operações ARO.
43. Floriano Leandrini e Luiz Carlos Pereira de Carvalho , em defesa conjunta acostada às fls. 15.873/15.923, alegam
preliminares similares àquelas apresentadas por Antônio Clóvis Vicentini, Luiz Carlos Gamberini, Luiz Carlos de
Souza Rosa e Roberto Paulo Valeriani Ignátios, e, no mérito, trazem alegações semelhantes àquelas apresentadas
por Carlos Augusto Meinberg, Clóvis Panzarini e Itamar Romualdo. Sergio Sampaio Lafranchi quanto as operações
com Grupo Três Editorial, Nardini e Vasp, bem como com relação às operações ARO.
44. Edmo Alves Menini e Dilermando Alves de Moura Filho, em defesa conjunta acostada às fls. 15.924/15.957,
alegam preliminares similares àquelas apresentadas por Floriano Leandrini e Luiz Carlos Pereira de Carvalho e, no
mérito, trazem alegações semelhantes àquelas apresentadas por Carlos Augusto Meinberg, Clóvis Panzarini e Itamar
Romualdo. Sergio Sampaio Lafranchi quanto às operações com as empresas Consid e Grupo Mendes Junior bem
como com relação às operações ARO.
45. Gilberto Rocha da Silveira Bueno e Sérgio Sampaio Lafranchi, em defesa conjunta acostada às fls. 15.377/15.459,
alegam prescrição da pretensão punitiva, a falta de competência legal da CVM, pois entende que as instituições
financeiras e seus administradores respondem somente ao Banco Central, cerceamento de defesa por ausência de
documentação nos autos. Com relação às operações ARO e quanto às 22 operações apontadas como irregulares,
trazem as mesmas alegações apresentadas por Carlos Augusto Meinberg, Clóvis Panzarini e Itamar Romualdo.
Sergio Sampaio Lafranchi, em defesa acostada às fls.17.263/17.360, e Gilberto Rocha da Silveira Bueno , em defesa
acostada às fls.17.741/17.842, reapresentam alegações semelhantes.
46. Antônio Félix Domingues, em defesa acostada às fls.15.959/16.062, Celso Rui Domingues, em defesa acostada
às fls.16.063/16.161, e Salim Féres Sobrinho, em defesa acostada às fls.16.162/16.216, alegam preliminarmente
prescrição da pretensão punitiva, a falta de competência legal da CVM, inépcia da peça inaugural e cerceamento da
defesa por ausência de documentação. Quanto às operações, apresentam alegações semelhantes às de Carlos
Augusto Meinberg, exceto na defesa de Celso Rui Domingues, quanto à Larreina Indústria e Comércio de Produtos de
Mandioca Ltda. e à Fazenda Cacau Açu Ltda. e na defesa de Salim Féres Sobrinho quanto às empresas CBT,
AMPICALF, Larreina, Vega Sopave, Ari, Fazenda Cacau Açu, Thanco, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Consid
Indústria Mineradora Horizonte Novo, Cinco, Gurgel, Mendes Júnior e Paraquímica S/A.
4 7 . Antônio José Sandoval, em defesa acostada às fls.16.217/16.325, diretor de 18/03/91 a 28/04/93, alega
preliminarmente prescrição da pretensão punitiva, a falta de competência legal da CVM, inépcia da peça inaugural e
cerceamento da defesa por ausência de documentação. No mérito, apresenta alegações quanto às operações com as
empresas CBT, AMPICALF, Larreina, Vega Sopave, Ari, Fazenda Cacau Açu, Thanco, Cooperativa Central Agrícola
Sul Brasil, Grupo Três, Consid, Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo,
Cinco, Olvebra, Grupo São Jorge, Nardini, Gurgel, Tratex, Mendes Júnior, Paraquímica, Vasp e Cotia. Com relação às
operações ARO, comenta a decisão judicial no HC no 95.03.062865-2/SP/4685 que entendeu inaplicável aos bancos
estaduais os incisos III e IV do artigo 34 da lei bancária e aplicável, em nível de Estados-membros, da orientação
consagrada no Parecer Normativo AGU no 02/94, bem como que a dação em pagamento das ações da CESP teria se
revestido de transparência e legalidade.
48. Luiz Carlos Cintra, Nelson Gomes Teixeira, Israel Dias Novaes, Sérgio Tabacow, Murilo Macedo, Ricardo Dias
Pereira e Vladimir Antonio Rioli apresentaram defesa conjunta, acostada às fls.16.326/16.439, com as mesmas
alegações de Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO.
49. Jorge Flávio Sandrin, em defesa acostada às fls.16.440/16.487, apresenta as mesmas alegações de Antônio José
Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e apresenta alegações quanto às operações com as empresas
Grupo Três, Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande, Grupo São Jorge, Nardini e Vasp.
50. Lincoln Ruv Carelli Barreto, em defesa acostada às fls. 16.488/16.523, apresenta as mesmas alegações de
Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e apresenta alegações quanto às operações com as
empresas Vega Sopave e Consid.
51. Nivaldo Campos Camargo, em defesa acostada às fls.16.524/16.629, apresenta as mesmas alegações de Antônio
José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO e quanto às mesmas operações com empresas.
47/85

52. Sérgio Wolkoff, em defesa acostada às fls.16.630/16.662, apresenta as mesmas alegações de Antônio José
Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e apresenta alegações quanto à operação com a empresa Vega
Sopave.
53. Carlos Francisco Pupio Marcondes, em defesa acostada às fls.16.663/16.692, apresenta as mesmas alegações
de Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e apresenta alegações quanto à operação com o
Grupo Três.
54. Zildomar Divino Ribeiro, em defesa acostada às fls.16.693/16.718, apresenta as mesmas alegações de Antônio
José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO.
55. Valdir Guaraldo, em defesa acostada às fls.16.719/16.765, apresenta as mesmas alegações de Antônio José
Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com o Grupo Três, Grupo São
Jorge, Nardini e Vasp.
56. Ricardo Antônio Brandão Bueno e Waldemar Camarano Filho, em defesa conjunta acostada às fls.16.766/16.806,
apresentam as mesmas alegações de Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO e com
relação às operações com o Grupo Três, Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande e Vasp.
57. Mario Carlos Beni, em defesa acostada às fls.16.807/16.908, apresenta as mesmas alegações de Antônio José
Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas CBT, AMPICALF,
Vega Sopave, Ari, Fazenda Cacau Açu, Thanco, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três, Consid, Cia.
Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo, Cinco, Olvebra, Grupo São Jorge,
Nardini, Gurgel, Tratex, Mendes Júnior, Paraquímica, Vasp e Cotia.
58. José Roberto Zacchi, em defesa acostada às fls.16.909/16.947, apresenta as mesmas alegações de Antônio José
Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas Cooperativa
Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três, Tratex e Grupo São Jorge.
59. Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, em defesa acostada às fls.16.948/16.985, apresenta as mesmas alegações
de Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas
Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três, Tratex e Grupo São Jorge.
60. Flavio Condeixa Favaretto, em defesa acostada às fls.16.986/17.020, apresenta as mesmas alegações de Antônio
José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas Cooperativa
Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três e Tratex.
61. Edson Wagner Bonan Nunes, em defesa acostada às fls.17.021/17.119, apresenta as mesmas alegações de
Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas
CBT, Vega Sopave, Ari, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três, Consid, Cia. Agrícola e Pastoril Vale do
Rio Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo, Cinco, Olvebra, Grupo São Jorge, Nardini, Gurgel, Tratex, Mendes
Júnior, Paraquímica, Vasp e Cotia.
62. Saulo Krichanã Rodrigues, em defesa acostada às fls.17.120/17.223, apresenta as mesmas alegações de Antônio
José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas CBT,
AMPICALF, Larreina, Vega Sopave, Ari, Fazenda Cacau Açu, Thanco, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo
Três, Consid, Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo, Cinco, Olvebra,
Grupo São Jorge, Nardini, Gurgel, Tratex, Mendes Júnior, Paraquímica, Vasp e Cotia.
63. Carlos Sergio Peirão Gomes , em defesa acostada às fls.17.224/17.262, apresenta as mesmas alegações de
Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas
Vega Sopave, Grupo Três e Consid.
64. Julio Sergio Gomes de Almeida , em defesa acostada às fls.17.361/17.453, apresenta as mesmas alegações de
Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas
CBT, Larreina, Vega Sopave, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três, Consid, Cia. Agrícola e Pastoril
Vale do Rio Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo, Cinco, Olvebra, Grupo São Jorge, Nardini, Gurgel, Tratex,
Mendes Júnior, Paraquímica, Vasp e Cotia.
65. João Otávio Dagnone de Melo, em defesa acostada às fls.17.560/17.589, apresenta as mesmas alegações de
Antônio José Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com a Vasp.
66. Pedro Luiz Ferronato, em defesa acostada às fls.17.696/17.740, apresenta as mesmas alegações de Antônio José
48/85

Sandoval, inclusive com relação às operações ARO, e com relação às operações com as empresas Cia. Agrícola e
Pastoril Vale do Rio Grande, Grupo São Jorge, Nardini e Vasp.
67. Alfredo Casarsa Neto, em defesa acostada às fls.17.843/18.204, alega preliminarmente prescrição da pretensão
punitiva, pois, até 31.07.00, não havia sido instaurado o processo administrativo e nem citado o Defendente. Que
exerceu a diretoria operacional de 03.04.91 a 24.06.92, e não participou de qualquer reunião do Comitê de Crédito a
partir de 01.06.92 e, assim, aplicar-se-ia a prescrição prevista no artigo 287 da lei societária. Ademais, que a
fiscalização das instituições financeiras e de competência do Bacen faltando à CVM competência legal no caso. Alega,
ainda, cerceamento da defesa, dada a dificuldade de obter documentos do Banespa.
Quanto às operações ARO, ainda que não fosse diretor da instituição quando de seu deferimento, informa que todas
as propostas foram encaminhadas ao Bacen que as aprovou, exceto uma em que o prazo transcorreu sem que o
Bacen se manifestasse. Menciona o Voto CMN no 92/92, que aprovou a reestruturação das dívidas do Estado de São
Paulo e de suas empresas junto ao Banespa, bem como excepcionou as operações da questão dos limites de
empréstimos ao Setor Público e de diversificação de risco por cliente. Ademais, que o assunto foi apreciado pelo
Poder Judiciário, sendo as operações ARO julgadas lícitas e regulares pelo TRF 3a Região (HC no 95.03.062.865-
2/SP/4685) que entendeu inaplicável aos bancos estaduais os incisos III e IV do artigo 34 da lei bancária e aplicável,
em nível de Estados-membros, da orientação consagrada no Parecer Normativo AGU no 02/94, bem como que a
dação em pagamento das ações da CESP teria se revestido de transparência e legalidade.
No mérito, que todas as operações das quais participou na condição de membro do Comitê de Crédito foram
liquidadas, até mesmo por novação da dívida; que inexiste obrigação do Banespa não satisfeita junto a credores ou
investidores; que o Banespa apresentou lucros expressivos no período e sua gestão, anexando as demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.91, 30.06.92 , 31.12.92 e 31.12.93 (fls.17.910/17.942); que
as normas do Banespa para deferimento das operações validam as decisões do comitê de crédito (fls.17.944/17.946),
juntando depoimentos de testemunhas em juízo.
Especificamente quanto às operações apontadas como irregulares, apresenta alegações semelhantes às de Carlos
Augusto Meinberg, em defesa acostada às fls. 15.096/15.181, com relação às seguintes empresas: CBT, Larreina,
Fazenda Cacau Açu Ltda., Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo Três Editorial, Consid, Cia. Agrícola e
Pastoril Vale do Rio Grande, Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda., Cinco – Cia. Interamericana de Navegação e
Comércio, Grupo Olvebra, Grupo São Jorge, Gurgel Motores S/A, Construtora Tratex S/A, Grupo Mendes Júnior,
Paraquímica S/A Indústria e Comércio, Viação Aérea São Paulo S/A – VASP e Cooperativa Agrícola de Cotia – CAC.
Por fim, apresenta o defendente parecer elaborado por auditores independentes em 10.12.92, declarando ter
examinado sua declaração de rendimentos e constatando que seus ganhos condiziam com seus rendimentos durante
o ano base de 1991 (fls.18.193/18.194), juntando cópia de documento judicial comprovando que parte de seu
patrimônio foi executada judicialmente (fls.18.195/18.199).
68. Frederico Rosa São Bernardo, em defesa acostada às fls.18.205/18.595, alega, a semelhança de Alfredo Casarsa
Neto, prescrição, incompetência legal da CVM e cerceamento de defesa, bem como os mesmos argumentos no que
diz respeito às operações ARO.
No mérito, traz os mesmos argumentos iniciais de Alfredo Casarsa Neto, e, com relação às operações apontadas
como irregulares, apresenta alegações semelhantes às de Carlos Augusto Meinberg quanto às empresas: AMPICALF,
Vega Sopave, Ari – Depósito e Comércio de Soutiens Ltda., Thanco, Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil, Grupo
Três Editorial, Consid, Cinco – Cia. Interamericana de Navegação e Comércio, Grupo Olvebra, Indústria Nardini S/A,
Construtora Tratex S/A, Grupo Mendes Júnior, Paraquímica S/A Indústria e Comércio e Cooperativa Agrícola de Cotia
– CAC.
Por fim, o defendente junta cópia de sua declaração de rendimentos e de bens relativa ao exercício de 2001, ano-
base de 2000, bem como transcreve alguns trechos da decisão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, São Paulo, no julgamento do HC no8.001/SP (ementa às fls.18.590/18.591).
69. Celso Dias, em defesa acostada às fls.18.764/18.772, alega que foi membro do Conselho Fiscal de 30.04.91 a
abril de 94 e, preliminarmente, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, a falta de competência legal da CVM
para apurar atos de conselheiros fiscais até a edição da Lei no 9.457, de 05.05.97, e, no mérito, que o trabalho do
conselho fiscal se baseava em pareceres de auditores independentes e dos auditores internos e que em sua gestão
jamais recebeu qualquer relatório que apontasse irregularidades passíveis de serem apuradas.
70. Aloysio Nunes Ferreira, em defesa acostada às fls.18.774/18.788, alega cerceamento de defesa por estarem os
autos na cidade do Rio de Janeiro, bem como existir conflito de jurisdição entre Bacen e CVM, bem como com o
49/85

Poder Judiciário. Faz juntada de decisão proferida pelo TRF 3a Região, acolhendo pedido de "habeas corpus"
considerando-o excluído da ação penal. Acrescenta que não praticou qualquer ato irregular, inexistindo qualquer
prova de sua autoria.
71. Pedro Ronald Maranhão Braga Borges, em defesa acostada às fls.18.791/18795, alega que foi membro do
Conselho Fiscal de 19.03.87 a 30.04.90 e, preliminarmente, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, e, no
mérito, que jamais recebeu qualquer relatório de auditores independentes e dos auditores internos que apontasse
irregularidades que motivassem a adoção de qualquer providência.
72. O Estado de São Paulo, por intermédio de ofício do Procurador Geral do Estado Adjunto de 02.09.04, acostado às
fls.33.273, reitera suas razões de defesa destacando o entendimento de que a CVM não é órgão competente para
apurar eventuais irregularidades de instituição financeira, sendo matéria afeta ao Bacen. Entende que se afigura a
impossibilidade jurídica da pretensão punitiva pois de acordo com o artigo 37, §6o, a responsabilidade do estado se
restringiria à esfera patrimonial. Ademais, os atos inquinados de irregulares não foram objeto de discussão, exame ou
aprovação em Assembléia de Acionistas e, assim, não se pode falar em exercício abusivo do poder de controle.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Voto
Senhores Membros do Colegiado:
01.- O presente processo administrativo sancionador foi instaurado com o objetivo de apurar "a possível prática de
atos irregulares na administração e na gestão de negócios do Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA,
durante os exercícios sociais de 1990 a 1994". O BANESPA, companhia aberta e banco múltiplo, tinha, à época dos
fatos, o Estado de São Paulo como acionista controlador, com 66,67% das ações com direto a voto. 1
I – Das Preliminares
02.- Analisando as preliminares levantadas, entendo que não há que se falar em prescrição administrativa. Os fatos
analisados ocorreram entre 1990 e 1994, sendo que a Lei no 9.873/99 estabeleceu que, para as infrações ocorridas
anteriormente a 01.07.98, a prescrição somente ocorreria em julho de 2000. Assim, durante esse período, bem como
após, ocorreram vários fatos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 2.o da Lei no 9.873/99.
03.- Menciono que, em 30.05.00, a Comissão de Inquérito apresentou seu relatório aprovado pelo Colegiado em
01.12.00, o que revela a ocorrência de atos inequívocos de apuração dos fatos, antes de julho de 2000. Seguem-se a
isso as intimações para apresentação de defesas e diversas diligências requeridas pelos acusados, tendo sido a
última realizada em 30.04.04, por solicitação feita pelo Diretor-Relator, ao Banco Santander, dos pareceres
operacionais e técnicos que acompanharam os pedidos de empréstimo, bem como dos pareceres relativos às
operações ARO, fichas cadastrais de clientes e cópia das auditorias ou sindicâncias realizadas nas agências onde se
originaram as operações (fls.26.393/26.394). Assim, também entendo que não houve prescrição intercorrente (art. 1o,
§ 1o, da Lei no 9.873/99), pois o procedimento administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, pendente de
despacho ou julgamento.
04.- A preliminar de ausência de individualização dos fatos puníveis e das condutas dos acusados também não
merece prosperar. O Relatório da Comissão de Inquérito especifica os fatos supostamente irregulares, o que pode ser
comprovado pelas defesas apresentadas, não existindo prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa. Quando da apreciação do mérito, identificada a ilicitude de alguma operação, analisarei a participação dos
acusados nos respectivos eventos.
05.- Diversos indiciados foram também apenados pelo Banco Central do Brasil, por sua atuação como
administradores de instituição financeira e a eles, ao final, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
na 244a Sessão realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2004, aplicou as seguintes penalidades:
i. Pena de inabilitação por 3 anos aos senhores Alfredo Casarsa Netto, Antonio Felix
Domingues, Antonio José Sandoval, Celso Rui Domingues, Edson Wagner Bonan Nunes,
Eduardo Frederico da Silva Araújo, Fernando Mathias Mazzuchelli, Frederico Rosa São
50/85

Bernardo, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Joaquim Carlos Dei Bosco Amaral, Julio
Sergio Gomes de Almeida, Mario Carlos Beni, Saulo Krichana Rodrigues, Sérgio Sampaio
Laffranchi, , Vladimir Antonio Rioli;
ii. Pena de inabilitação por 2 anos ao senhor Sinezio Jorge Filho;

iii. Pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 950,41, ao senhores Augusto Luis
Rodrigues, Carlos Augusto Meinberg, Clodoaldo Antonangelo, Eduardo Augusto
Mascarenhas Cruz, Ely Moraes Bisso, Flávio Condeixa Favaretto , João Batista Sigillo
Pellegrini, Jorge Flavio Sandrin, José Roberto Zacchi, Lener Luiz Marangoni, Luiz Carlos
Pereira de Carvalho, Paulo Roberto Feldmann, Salim Feres Sobrinho, Waldemar
Camarano Filho;

iv. Pena de advertência aos senhores Aloysio Nunes Ferreira, Antonio Carlos Coutinho
Nogueira, Antonio Claudio Leonardo Pereira Sochaczewski, Atilio Gerson Bertoldi,
Floriano Leandrini, João Otavio Dagnone de Meio, Luiz Carlos Cintra, Nelson Gomes
Teixeira, Paulo Salvador Frontini, Pedro Luiz Ferronatto, Ricardo Antonio Brandão Bueno,
Ricardo Dias Pereira, Valdir Guaraldo e Wilson de Almeida Filho.
06.- Por conta disso, tais indiciados apresentaram argüição de " bis in idem". Rejeito tal preliminar, pois entendo que os
bens jurídicos tutelados pela CVM são diversos daqueles afetos ao BACEN no exercício de seu poder de polícia. Ao
BACEN cabe zelar pela higidez do sistema financeiro, enquanto a CVM deve tutelar o mercado de valores mobiliários,
cabendo a ambas Autarquias, em cada âmbito de atuação, instaurar processos sancionadores, de acordo com as
respectivas normas, podendo uma mesma conduta constituir distintos ilícitos administrativos2.
07.- O Banespa, por ser uma instituição financeira, teve as operações em questão examinadas pelo BACEN. Porém, o
referido banco era também uma companhia aberta, razão pela qual não há que se contestar a competência da CVM
neste caso, para apuração de eventuais atos ilegais de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de
companhia aberta, conforme dispõe o artigo 9o, V e VI, da Lei no 6.385/76. Com efeito, é dever da CVM coibir a
violação da Lei no 6.404/76, em se tratando de companhia aberta, devendo as condutas abusivas de controladores e
os atos de liberalidade ou indiligentes dos administradores, porventura ocorridos, ser devidamente apurados e
punidos por esta Autarquia.
08.- Quanto à alegação de cerceamento da defesa pela recusa do Banespa em fornecer documentos aos ex-
administradores, tal preliminar encontra-se superada pelas diligências providenciadas pelo Diretor-Relator.
09.- Discordo, ainda, da alegação de que membro do Conselho Fiscal não estaria sujeito à autoridade da CVM, por
não ser administrador, conforme a redação do artigo 9o, V, da Lei no 6.385/76, vigente à época dos fatos. Refutando
esse argumento, invoco o artigo 165 da Lei n° 6.404/76 que impõe aos membros do conselho fiscal os mesmos
deveres dos administradores, respondendo pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e
de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. Ademais, o artigo 11, caput, da Lei n°
6.385/76 incumbe à CVM o poder-dever de impor aos infratores da lei das sociedades por ações, relativamente às
companhias abertas, as penalidades previstas nos seus respectivos incisos.
10.- Por fim, não acolho a preliminar de que o Estado de São Paulo, em face da sua autonomia constitucional, não
poderia ser responsabilizado administrativamente pela CVM. A lei societária, em seu artigo 238, impõe à pessoa
jurídica que controla a companhia de economia mista os mesmos deveres e responsabilidades do acionista
controlador, do que decorre a possibilidade de eventual responsabilização administrativa de um ente federativo.
Quanto à alegação de que os atos inquinados de irregulares não foram objeto de discussão, exame ou aprovação em
Assembléia de Acionistas, tal ponto será abordado quando da análise do mérito.
11.- Cabe esclarecer, ainda, que, no caso em tela, conforme regimento interno da diretoria executiva do Banespa (fls.
1444/1451), ela funcionava como órgão colegiado a quem eram submetidas questões relativas à composição de
dívidas com dação em pagamento, às concessões de crédito aprovadas com quatro ou mais votos contrários pelo
comitê de crédito ou, ainda, quando o crédito ultrapassasse 5% do capital do Banco e o assunto devesse ser
encaminhado ao Conselho de Administração.
12.- Assim, não aproveita a alguns dos defendentes a alegação de que ocupavam diretorias estranhas à concessão
51/85

de créditos pois, presentes às deliberações da diretoria executiva, votaram favoravelmente às operações inquinadas
de irregulares, deixando de agir nos termos do art. 158, § 1o, da lei societária, para impedir sua prática.
13.- Neste particular, ressalto que o Sr. Erledes Elias da Silveira, Diretor de Representação e Participação, não
possuía direito a voto nas reuniões do comitê de crédito, conforme regimento interno do comitê às fls. 11742/11759,
motivo pelo qual não considerarei a sua participação nestas reuniões. Contudo, a meu ver, subsiste a
responsabilidade nas operações irregulares aprovadas no âmbito das reuniões da diretoria executiva.
II – Mérito
14.- Antes de apreciar a participação dos acusados, nas operações apontadas como irregulares, proponho ao
Colegiado que seja declarada extinta a punibilidade do senhor Aloysio Nunes Ferreira, com base no artigo 107, inciso
I, do Código Penal, subsidiariamente aplicável ao caso, em virtude do seu falecimento, como comprova a certidão de
óbito de fls. 27.121.
A. Operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) concedidas ao Estado de São Paulo,
durante os exercícios de 1990 a 1994.
15.- As quatro operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) em favor do Tesouro do Estado de São
Paulo analisadas apresentaram as seguintes características:
(a) aprovação do comitê de crédito em 02.07.90 e da diretoria em 04.07.90, autorização do BACEN em 04.07.90 e
concessão em 06.07.90;
(b) aprovação do comitê de crédito em 06.08.90 e ratificação pela diretoria executiva em 07.08.90, autorização do
BACEN em 03.08.90 e concessão em 06.08.90;
(c) aprovação do comitê de crédito em 03.09.90 e ratificação pela diretoria executiva em 04.09.90, autorização do
BACEN em 31.08.90 e concessão em 06.09.90;
(d) aprovação da diretoria executiva em reunião extraordinária em 05.12.90, indeferimento pelo BACEN em 13.12.90 e
concessão em 06.12.90.
16.- Ocorre, quanto à quarta operação, conforme descrito no Relatório da Comissão de Inquérito em seu item 1482, o
Conselho Monetário Nacional, em seu voto no 92/92, ao aprovar a reestruturação das dívidas do Estado de São Paulo
e de suas empresas junto ao Banespa, tratou tais dívidas de forma excepcional, em especial quanto à questão dos
limites de empréstimos ao Setor Público e de diversificação de risco por cliente, considerando como inaplicáveis os
normativos que regulavam a matéria.
17.- O Poder Judiciário, ao apreciar o assunto no âmbito do HC no 95.03.062.865-2/SP/4685, entendeu como
inaplicável aos bancos estaduais, atuando como agente financeiro do Tesouro Estadual, os incisos III e IV do artigo 34
da lei bancária e aplicável, em nível de Estados-membros, da orientação consagrada no Parecer Normativo AGU no
02/94, bem como que a dação em pagamento das ações da CESP teria se revestido de transparência e legalidade.
18.- Observe-se que o citado parecer da AGU foi publicado na íntegra no DO de 29.12.94, p.20869, republicado no
DO 31.12.94, p.21407 e no DO 5.1.95, p.275, com o "de acordo" do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
19.- Destaco o item 47 do parecer que elucida a questão: " Em face de todo o exposto, força é concluir pela
inaplicabilidade, à espécie, do art. 34, III e IV, da Lei no 4.595/64 e do art. 17 da Lei no 7.492/86, principalmente em se
cuidando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco do Brasil S.A."
20.- Assim, voto por afastar a imputação de descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154,
"caput" da Lei 6404/76, e a ocorrência de ato de liberalidade, definido no artigo 154, § 2o, alínea "a", da mesma Lei por
parte de todos os diretores que participaram e votaram favoravelmente às concessões das operações de ARO, nas
reuniões do comitê de crédito realizadas em 02.07.90, 06.08.90, 03.09.90 e nas reuniões da diretoria executiva
realizadas em 04.07.90, 07.08.90, 04.09.90 e 05.12.90, bem como por afastar a imputação de descumprimento por
parte do Estado de São Paulo, na qualidade de acionista controlador do Banespa, dos deveres previstos no § único
do artigo 116 da Lei 6404/76, bem como, ao que dispõem as alíneas "a", "c" e "e" do § primeiro do artigo 117 da
mesma Lei (itens 1444 e 1517 do relatório da Comissão de Inquérito).
21.- Da mesma forma, dado o caráter excepcional conferido ao assunto pelo CMN, voto pela exclusão da imputação
de descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei 6404/76, e a ocorrência de
ato de liberalidade definido no artigo 154, § 2o, alínea "a", da mesma Lei, por parte de todos os diretores que
52/85

participaram das reuniões da diretoria executiva realizadas em 15.03.91, 30.12.91 e 19.05.92 (itens 1496, 1500 e 1507
do relatório da Comissão de Inquérito).
22.- Quanto à acusação relativa à dação em pagamento de ações de emissão da CESP e da CPFL e de imóveis de
propriedade do Estado de São Paulo, autorizada em 30.09.93 pelo BACEN, entendo que, além da autorização
concedida, ela foi uma alternativa razoável para o recebimento dos créditos, não se podendo falar em
descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei 6404/76, e em ocorrência de
ato de liberalidade, definido no artigo 154, § 2°, alínea "a", da mesma Lei, por parte de todos os diretores que
participaram das reuniões do comitê de crédito e da diretoria executiva realizadas em 08.11.93, 09.11.93, 07.12.93,
28.12.93, 01.03.94, 08.03.94, 24.05.94, 05.07.94, 02.08.94, 05.09.94, 04.10.94, 24.10.94, 25.10.94, 16.11.94 e
22.11.94, e votaram favoravelmente às propostas formuladas pelo acionista controlador (item 1544 do relatório da
Comissão de Inquérito). Também voto por afastar a imputação de que o Estado de São Paulo, ao promover a
liquidação de suas dívidas e de suas controladas teria descumprido, na qualidade de acionista controlador do
Banespa, o que dispõem as alíneas "c", "e" e "f" do § 1o do artigo 117 da Lei 6404/76 (item 1550 do relatório da
Comissão de Inquérito).
23.- Pelo exposto proponho, ainda, que sejam absolvidos os Srs. Orestes Quercia e Luiz Antonio Fleury Filho,
governadores do Estado à época dos fatos, da imputação de descumprimento ao parágrafo único do art. 116 da Lei no
6404/76, bem como pelo exercício abusivo de poder, nas modalidades definidas nas alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o
do art. 117 da mesma Lei.
B – Das Operações de Créditos havidas nos exercícios de 1990 a 1994.
24.- As imputações que a Comissão de Inquérito faz aos administradores do BANESPA, pelas operações de crédito
realizadas no período de 1990 a 1994, basearam-se nos trabalhos realizados pelo BACEN naquela instituição
financeira. Em 22 (vinte e duas) operações, a Comissão concluiu que os diretores e conselheiros, que delas
participaram, incorreram em falta do dever de diligência e desvio de finalidade e em prática de ato de liberalidade à
custa da companhia, em infração aos artigos 153 e 154, caput, e § 2°, letra a da Lei n° 6.404/76.
25.- Sobre o dever de diligência e o desvio de finalidade ou poder, a Lei n° 6.404/76 estatui, nos artigos 153 e 154,
caput, que o administrador deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, para, desse modo, lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
26.- Como verdadeiros parâmetros de atuação, os dispositivos legais em tela revelam um padrão de comportamento a
ser seguido pelos administradores, os quais devem pautar-se da forma mais zelosa e pró-ativa possível na gestão da
companhia, buscando atender aos interesses e finalidades por ela concebidas.
27.- Por ato de liberalidade, compreende-se o auto-despojamento de bem ou direito, de que não resulte qualquer
proveito para quem o pratica. Sobre liberalidade, a lei ressalva a autorização para a prática de atos gratuitos
razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas
responsabilidades sociais (artigo 154, § 4°).
28.- No caso vertente, não entendo que as operações de crédito sob censura constituíram propriamente um ato de
liberalidade. A sistemática aprovação das operações, com deficiente constituição de garantias, a clientes com
situação cadastral insatisfatória e/ou com restrições ao crédito, realizadas com insuficiente exame ou mesmo sem
justificativa, em inobservância a regras mínimas de análise de crédito, denotam um comportamento aquém do que a
lei exige de pessoas ou profissionais dotadas de expertise necessária ao assunto. Com efeito, a apreciação das
operações de que tratam os presentes autos há de ser feita tendo como parâmetro os preceitos que impõem ao
administrador a atuação leal e diligente à consecução dos fins da companhia.
29.- Neste particular, vale ressaltar a manifestação de voto proferida pelo Diretor Pedro Marcílio de Souza, nos autos
do IA n° 11/96, julgado em 29.06.2005, que assim se pronunciou:
"Quanto à realização, por instituições financeiras, como o Banerj, de operações bancárias em
descumprimento a regras mínimas de análise de crédito cujo resultado deveria, mas não o foi,
ter-se refletido na quantidade de garantias exigidas, ou na taxa de juros contratada, não pode ser
considerada como ato de liberalidade. Talvez não tenham sido observados o cuidado e a
diligência necessários, digo talvez, pois não cabe aqui análise em abstrato de ausência do dever
de diligência."
30.- Em vista do exposto, voto pela rejeição quanto à imputação de prática de ato de liberalidade no presente caso.
53/85

31.- Outrossim, no que diz respeito às imputações por falta do dever de diligência e desvio de conduta dos
administradores do Banespa, nas operações de concessão de crédito e/ou financiamento, envolvendo renegociações
de taxas e prazos bem como prestação de garantias e limites, entendo que falece a esta Autarquia a competência
para emitir juízo de valor acerca desses negócios típicos de instituições financeiras, os quais deve ter sua
regularidade apreciada pela autoridade supervisora competente, ressalvados aqueles que contrariem, sem
justificativa, os pareceres técnicos, que apontam a inobservância de práticas e regras bancárias, pondo em risco o
recebimento dos valores concedidos na operação, em prejuízos da companhia e de seus acionistas, como já
ressaltado acima.
32.- Dito isso, analisarei a seguir as imputações referentes à falta do dever de diligência e desvio de conduta, com a
ressalva de que, na apreciação das eventuais irregularidades relativas a esses pontos, entendo que não cabe à CVM
adentrar o mérito das operações, mas sim verificar se, para a sua aprovação, foram exigidos os requisitos constantes
das regras bancárias, para concessão dos empréstimos ou se foram negligenciadas as condições mínimas para a
realização de tais operações.
I - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRATORES
33.- Na concessão de crédito à Companhia Brasileira de Tratores3, no valor equivalente a US$ 296,116,00, em
23.12.91, houve o parecer desfavorável da agência de origem, bem como a manifestação do DECAD apontando
passivo a descoberto. Igualmente, quando da prorrogação aprovada pelo comitê de crédito, em 10.02.92, aquela
agência manifestou-se novamente contrária, ratificando o parecer anterior e ressaltando a existência de inúmeros
pedidos de falência contra a empresa (item 39 do Relatório da Comissão de Inquérito).
34.- Assim, no que se refere às operações com a empresa CBT, entendo caracterizado o descumprimento dos
deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei 6404/76 pelos seguintes membros do comitê de
crédito que participaram e votaram favoravelmente à concessão do crédito, em 23.12.91, exceto os diretores Sérgio
Sampaio Laffranchi, Antônio José Sandoval e Antônio Félix Domingues (fls.3286) que votaram contra essa
concessão. Do mesmo modo, aqueles que votaram favoravelmente à sua prorrogação, em 10.02.92, por proposta do
Sr. Mário Carlos Beni, exceto o Sr. Sérgio Sampaio Laffranchi que novamente se opôs à operação:
reunião do comitê de crédito de 23.12.91, fl. 3285/3287, os Srs. Vladimir Antônio Rioli; Júlio Sérgio Gomes de
Almeida; Alfredo Casarsa Netto; Mário Carlos Beni; Edson Wagner Bonan Nunes; Gilberto Rocha da Silveira
Bueno e Joaquim Carlos Del Bosco Amaral;
reunião do comitê de crédito de 10.02.92, fl. 3299/3303, os Srs. Vladimir Antônio Rioli; Saulo Krichanã
Rodrigues; Celso Rui Domingues; Fernando Mathias Mazzucchelli; Nelson Mancini Nicolau; Antônio Félix
Domingues; Alfredo Casarsa Netto; Antônio José Sandoval; Edson Wagner Bonan Nunes; Gilberto Rocha da
Silveira Bueno; Eduardo Frederico da Silva Araujo; Mário Carlos Beni e Joaquim Carlos Del Bosco Amaral.
II – ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE FRANCA - AMPICALF
35.- Com a Associação das Micro e Pequenas Indústrias de Calçados de Franca – AMPICALF, formada por algumas
empresas com restrições bancárias, a operação foi aprovada pelo Comitê de Crédito, 09.11.92, que analisara a
capacidade de pagamento sem vistorias ou levantamentos técnicos por parte do departamento de operações de
desenvolvimento –DEODE.
36.- Embora contratada com alienação fiduciária dos equipamentos adquiridos, caução de duplicatas emitidas pela
Ampic Comercial e avais de todos os associados, em 10.05.94, foi verificado que as garantias pactuadas não foram
constituídas.
37.- Demais disso, além de contrária à manifestação da agência de origem, nenhum dos diretores presentes à
reunião do comitê de crédito, de 21.09.92, solicitou informações a respeito do parecer daquela agência, o que, no
meu entender, denota a conduta omissiva e indiligente dos administradores que aprovaram a concessão do indigitado
empréstimo proposto pelo Sr. Antônio Félix Domingues, os senhores Vladimir Antônio Rioli; Celso Rui Domingues;
Fernando Mathias Mazzucchelli; Sinézio Jorge Filho; Frederico Rosa São Bernardo; Antônio José Sandoval; Gilberto
Rocha da Silveira Bueno; Eduardo Frederico da Silva Araújo; Mário Carlos Beni; Joaquim Carlos Del Bosco Amaral; e
Sérgio Sampaio Laffranchi (reunião do comitê de crédito de 21.09.92, fls. 33.333 - 33.335).
III – LARREINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MANDIOCA LTDA.
38.- A empresa Larreina, conforme parecer da agência de Sandovalina-SP, confirmado pela gerência geral da região
de Presidente Prudente, fls. 3476, pleiteou um financiamento equivalente a U$$ 1,843,397. A Agência apontou que a
54/85

operação era inviável, pois a produção da Larreina era de 20% da capacidade instalada, e que os sócios não
possuíam experiência no ramo, além de possuírem patrimônio imobiliário de valor inferior a 50% do montante
solicitado.
39.- Em 07.10.91, o comitê de crédito aprovou, sem justificativa, a proposta apresentada pelo Sr. Antônio Félix
Domingues, chefe do Departamento de operações (fls. 3481/3484 e 3485-V), tendo em vista a existência de pareceres
iniciais da agência e da gerência geral de região contrários ao deferimento da operação4.
40.- Em 26.09.94, os valores atualizados da dívida da Larreina eram equivalentes a US$1.820,500 e foram
transferidos para créditos em liquidação.
41.- Assim, entendo que os participantes da reunião do comitê de crédito de 07.10.91 não foram suficientemente
diligentes, ficando caracterizado o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da
Lei no 6.404/76.
42.- Participaram e votaram favoravelmente às operações com a Larreina, propostas pelo Sr. Antônio Félix
Domingues, na reunião do comitê de crédito de 07.10.91, fl. 3481/3484, os Srs. Vladimir Antônio Rioli; Júlio Sérgio
Gomes de Almeida; Fernando Mathias Mazzucchelli; Nelson Mancini Nicolau; Alfredo Casarsa Netto; Antônio José
Sandoval; Edson Wagner Bonan Nunes; Gilberto Rocha da Silveira Bueno; Eduardo Frederico da Silva Araujo; e
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral.
IV – VEGA SOPAVE S/A
43.- No caso de Vega Sopave S/A, em função de sua concordata preventiva, foi apresentada uma proposta 5 de
renegociação de dívida, que veio a ser aprovada, com a ressalva de dois diretores, pelo comitê de crédito e diretoria
executiva. Tal aprovação baseou-se em parecer favorável do departamento de cobrança e recuperação de créditos –
DECOR. Posteriormente, o comitê de crédito e a diretoria executiva aprovaram a dilação do prazo de pagamento por
mais 30 dias, realizado mediante dação de imóveis, com o saldo devedor da dívida fixo. Nesta operação, verificou-se
ainda que, em 1993 e 1994, vários dos imóveis recebidos em pagamento foram vendidos, ainda que com prejuízo,
sendo que novas avaliações realizadas levaram o BANESPA a constituir provisão para ajustar o valor contábil dos
imóveis ao valor de mercado, apurando um prejuízo de US$ 29,7 milhões. Tais operações tiveram pareceres
divergentes das área técnicas envolvidas (o DEPEN – Departamento de Engenharia e o DECOR – Departamento de
Cobrança e Recuperação de Créditos) bem como da área jurídica do banco, vindo a ser ao final aprovadas pelo
Comitê de Crédito e Diretoria Executiva.
44.- Com as informações constantes dos autos, não cabe ao órgão julgador adentrar o mérito de uma negociação
para recebimento de crédito, pois tal assunto não é passível de ser avaliado, para efeito de se concluir pelo caráter
ilícito da iniciativa de recuperação dos créditos envolvidos na operação. Sendo assim, não considero que os
administradores, que participaram das reuniões do comitê de crédito e diretoria executiva a seguir relacionadas,
tenham atuado em inobservância ao dever de diligência e desvio de conduta, razão pela qual voto por sua absolvição
quanto a estas imputações e estes fatos.6
V – ARI DEPÓSITO E COMÉRCIO DE SOUTIENS LTDA.
45.- Em 24.08.92, o Comitê de Crédito aprovou operação de empréstimo para capital de giro, mediante carta-fiança e
hipoteca, à empresa ARI - Depósito e Comércio de Soutiens Ltda, com parecer favorável do DEGAB, por proposta do
Vice-presidente de operações, o Sr. Edson Wagner Bonan Nunes, sob as seguintes condições: a)- constituição de
garantias reais equivalentes a no mínimo 120% do valor da concessão, mediante prévia avaliação dos imóveis
oferecidos em garantia pelo departamento de engenharia - DEPEN; b)- constituição de garantias suplementares
equivalentes a 40% do valor da concessão, mediante caução de duplicatas ou penhor mercantil, e c)- constituição de
fundo de liquidez a partir do 7o mês do contrato, à razão de 1/30 do valor da concessão (fls. 4506).
46.- No entanto, conforme se verifica nos itens 180 a 184 7, o empréstimo foi concedido sem que fossem observadas
as condições anteriormente citadas, especificamente no que se refere ao desenquadramento do limite de crédito e
sem qualquer medida para esclarecer o valor real dos imóveis dados em garantia em face das avaliações
controversas, ficando caracterizado, assim, o descumprimento dos deveres previstos nos artigo 153 e 154, caput, da
Lei n° 6.404/76 por parte dos administradores que participaram e votaram favoravelmente à operação com a ARI,
proposta pelo Sr. Edson Wagner Bonan Nunes, na reunião do comitê de crédito de 24.08.92, fls. 4486/4489, os Srs.
Edson Wagner Bonan Nunes, Vladimir Antônio Rioli, Antônio Felix Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Nelson
Mancini Nicolau, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio
55/85

Sampaio Laffranchi.
47.- Posteriormente, foi contratada a operação de "Fixed Rate Notes", no valor de US$ 2,500,000, referendada pelo
comitê de crédito, nas reuniões dos dias 28.09.92 e 16.11.92, na modalidade de adiantamento, no montante total de
US$ 5,000,000, também deliberada nas reuniões de 16.11.92 e 07.12.97. Por ocasião desta aprovação ficou decidido
que: a)- as garantias hipotecárias para a operação de "Fixed Rate Notes" aprovada deveriam atingir 100% do valor da
operação, b)- as garantias totais, hipotecárias e penhor de máquinas, deveriam atingir 150% do valor da operação, e
c)- com a determinação para que a hipoteca de segundo grau sobre o imóvel situado na Rua da Graça, 873 e Rua
General Flores, 262, já detida pelo Banespa, fosse transformada em hipoteca de primeiro grau. (fls. 4588/4592).
48.- Demais disso, por aprovação do comitê, foi dispensada a transformação da hipoteca de segundo para primeiro
grau sobre o principal imóvel garantidor da operação de "Fixed Rate Notes", de 11.09.92, tendo sido aprovada,
também, a liberação de US$ 684,000, mediante a constituição de garantia hipotecária em primeiro grau de outros dois
imóveis avaliados em US$ 762,526, e penhor de máquinas avaliadas em US$ 403,673 pelo DEPEN.
49.- Sobre essas operações que tratam de renegociação de dívida, mediante emissão de Fixed Rate Notes,
envolvendo a contratação de novas garantias, substituição e constituição adicional, reporto-me ao que já manifestei
anteriormente de que não cabe, no âmbito deste processo sancionador, apreciar o mérito dessas negociações, mas
sim se a aprovação das operações seguiu o seu curso regular, sem a existência de pareceres contrários ou
inobservância dos mesmos sem justificativa. Sendo assim, afasto a responsabilização daqueles que participaram das
respectivas reuniões8.
VI – FAZENDA CACAU AÇU LTDA.
50.- Na operação com a Fazenda Cacau Açu, em 18.11.91, o comitê de crédito (fls.4813/4816) aprovou empréstimo
para a empresa, com a finalidade de implantação de um pólo de criação de camarão de água doce, em 170 ha da
Fazenda Palmital. Segundo a Comissão, nessa operação, o relatório de análise do DEODE não esclareceu se haviam
sido disponibilizados os dados solicitados para a determinação do valor do investimento, tendo sido custeada com
recursos próprios do Banespa, contratada a TR mais 12% a.a, e, quanto à parcela do financiamento amparado pelo
Programa Estadual de Desenvolvimento, com garantias fidejussórias que não atendiam às normas regulamentares do
programa, totalizando cerca de US$7,379,306.
51.- Em relação às acusações constantes no Relatório da Comissão de Inquérito, na operação em apreço, entendo
que são insuficientes os argumentos expendidos para reconhecimento da irregularidade cometida pelos
administradores. Isso porque não ficou esclarecido se as informações necessárias à análise da pedido do
financiamento foram prestadas e levadas em consideração quando da concessão dos recursos pleiteados. De outro
lado, não existem documentos que permitam verificar se as condições do financiamento, que se realizaria dentro do
Programa de Estadual de Desenvolvimento – PED, eram compatíveis com aquelas praticadas pelo BANESPA.
52.- Desta forma, entendo que os elementos constantes dos autos revelam-se insuficientes para sustentar a acusação
por falta do dever de diligência e desvio de conduta dos administradores, que participaram da reunião do comitê de
crédito de 18.11.91, fl. 4813/4816.9
VII – THANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA.
53.- Com a Thanco Indústria e Comércio de Ônibus Ltda., o comitê de crédito e a diretoria executiva aprovaram em 04
e 05.01.93 (fls. 5350/5354 e 5355/5359), a concessão de carta de fiança, no montante de US$ 8,000,000.00, quase 9
vezes o seu limite de crédito daquela empresa.
54.- Essa operação contou com o parecer favorável do DECAD que, embora apontando o nível de endividamento da
empresa e a necessidade do aporte em dinheiro de US$ 1,000,000 por parte dos sócios (fls.5360), concluíra que a
concessão da fiança pretendida atendia aos interesses do Banespa.
55.- Segundo a Comissão a falta do aporte de capital e a situação econômico-financeira da empresa revelariam o
caráter ilícito da operação por parte dos administradores do banco.
56.- Todavia, o que se verifica dos autos, conforme item 301 do Relatório da Comissão de Inquérito, é que, na
aprovação do financiamento, o comitê de crédito exigiu a prestação de garantia hipotecária, em segundo grau, em um
nível mínimo de 160% do valor da concessão, sendo certo que, em 25.02.93, por ocasião da transformação dessa
fiança para a modalidade de Fixed Rate Notes (Resolução n° 63), tal exigência foi mantida pelos administradores do
comitê de crédito que participaram da reunião daquela data (fls. 5381/5385 e 5386/5389).
56/85

57.- Sendo assim, entendo falecer a esta Autarquia a competência para emitir juízo de valor acerca das negociações
bem como dos termos das garantias envolvidas em operações dessa natureza, ressalvadas as situações que
contrariem, sem justificativa, os pareceres técnicos que apontam a inobservância de práticas e regras bancárias,
pondo em risco o recebimento dos valores concedidos na operação.
58.- Por esses motivos, tanto na operação de concessão de carta-fiança como na de transformação em Fixed Rate
Notes, os elementos apontados pela Comissão de Inquérito afiguram-se insuficientes à caracterização da
responsabilidade dos administradores, pelos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", presentes nas
reuniões de 04 e 05.01.93 e de 25.02.93.10
VIII – COOPERATIVA CENTRAL AGRÍCOLA SUL BRASIL
59.- São várias as acusações tendo em conta créditos e operações envolvendo a Cooperativa Central Agrícola Sul
Brasil.
60.- Inicio pela responsabilidade imputada pelo fato de o Comitê de Crédito, com base em parecer favorável do
DEGAG, ter prorrogado, nas reuniões do comitê de crédito de 30.11.92, 28.12.92 e 18.01.93, a prestação de fiança, a
pedido da cooperativa, sem estudos sobre a viabilidade econômico-financeira da prorrogação das fianças, e sem
considerar que nenhuma garantia hipotecária havia sido constituída, que o valor da operação estava desenquadrado
quanto ao limite de crédito, que o parecer elaborado pelo DECAD sobre o balancete de 30.09.92 indicava restrições
financeiras ao deferimento de créditos e incertezas quanto à renegociação das dívidas da cliente e quanto ao ingresso
de recursos externos (itens 322 a 325).
61.- Com efeito, entendo que a não observância dos pareceres técnicos desfavoráveis à prorrogação das fianças,
sem justificativa pelo comitê, bem como a falta de estudos sobre a viabilidade econômico-financeira dessa operação
revelam um comportamento que configura falta do dever de diligência na condução dos negócios da companhia por
parte dos administradores. Desta forma, concordo com a imputação formulada pela Comissão de Inquérito e voto pela
responsabilização dos seguintes administradores que participaram das reuniões do comitê de crédito de 30.11.92,
28.12.92 e 18.01.93, a saber:
i)os Srs. Antônio Félix Domingues, Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando
Mathias Mazzucchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio
Laffranchi (fls. 5588/5591 – reunião de 30.11.02);
ii) os Srs. Antônio Félix Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Sinézio Jorge Filho, Antônio
José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo e Joaquim
Carlos Del Bosco Amaral (fls. 5606/5608 – reunião de 28.12.92);
iii) os Srs. Antônio Félix Domingues, Lener Luiz Marangoni, Fernando Mathias Mazzuchelli,
Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, João Batista Sigilló
Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi (fls. 5611/5613 – reunião de 18.01.93).
62.- Outra imputação diz respeito ao fato de que, em 08.06.92, o comitê de crédito aprovou limite de crédito à cliente
no valor equivalente a US$ 3,893,511, com vencimento para 02.06.93 (fls. 5520/5523). Anteriormente, o DECAD, ao
analisar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.90, apontou que a mencionada cooperativa
não possuía situação econômico-financeira favorável à obtenção de crédito, tendo o comitê de crédito, nessa ocasião,
aprovado um limite simbólico.
63.- Em que pese a não existência de parecer técnico desfavorável à aprovação de 08.06.92, a Comissão de Inquérito
aponta que a situação econômica da cooperativa que não teria melhorado durante o exercício seguinte. A esse
respeito, entendo que o argumento utilizado para imputar aos indiciados a responsabilidade por inobservância dos
artigos 153 e 154, caput, é insuficiente, pois a inexistência de parecer contrário não permite vislumbrar se os créditos
foram concedidos fora dos parâmetros técnicos recomendados.
64.- Dessa forma, afasto a responsabilização atribuída aos diretores que participaram da reunião do Comitê de Crédito
de 08.06.92.11
65.- Outra operação censurada pela Comissão de Inquérito refere-se àquela aprovada pelo comitê de crédito em
16.12.91, fls.5532/5535, consubstanciada na concessão de fiança no valor de US$ 4,699,517, tendo como garantia
inicial a caução de títulos de cooperados, num montante equivalente a 200% da concessão, até a formalização de
57/85

hipoteca sobre imóvel, em valor equivalente a 150% do valor da concessão, pois o mesmo encontrava-se hipotecado
para o Banco do Brasil. Pelos mesmos motivos já dispostos anteriormente neste voto, quanto à competência desta
Autarquia para emitir juízo de valor acerca concessão de crédito, ressalvadas as situações que contrariem, sem
justificativa, os pareceres técnicos que apontam a inobservância de práticas e regras bancárias, pondo em risco o
recebimento dos valores concedidos.
66.- Em função disso, afasto a responsabilidade atribuída aos seguintes administradores que participaram da reunião
do comitê de crédito de 16.12.91, fls. 5532/5535.12

67.- Consta também dos autos que, reunido em 28.06.93, o comitê de crédito (fls.5617/5622) aprovou proposta do
JURID de 24.06.93 (fls.5623/5626) para que fosse delegada a este órgão a efetivação das hipotecas propostas em
1991.
68.- Em 14.12.93 o comitê de crédito (fls.5647/5650) aprovou proposta de prorrogação de 2 cartas de fiança vencíveis
em 16.12.93 e, quanto às demais cartas de fiança com vencimento em 01.02.94, 03.03.94 e 29.12.93, que as mesmas
somente fossem renovadas após a constituição de garantias, bem como que o assunto fosse encaminhado à AUDIT
para apuração de responsabilidades.
69.- Neste ponto, entendo que não há como caracterizar a ocorrência de irregularidade, tendo em vista terem sido
tomadas providências, por parte do comitê de crédito, para regularizar a operação, inclusive com constituição de
garantias, e apuração de responsabilidades pelo setor de auditoria do banco (fls.5647/5650), não restando
caracterizado o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76
pelos diretores que participaram e votaram na reunião do comitê de crédito de 14.12.93, fls. 5647/5650.13
70.- Em dezembro de 1993, por exigência dos bancos favorecidos, o Banespa honrou 2 (duas) cartas de fiança
somando US$2,9 milhões, existindo duas com vencimento em fevereiro e março de 1994, no valor total de US$1,650
mil, e uma já vencida no valor de US$2,1 milhões tendo o Banco favorecido concordado com a renovação por mais
um ano (fls.5666).
71.- Em 11.01.94, consta também dos autos que o comitê de crédito (fls. 5659-5662), com o "de acordo" do diretor da
DIROP-3, Sr. João Batista Sigilló Pellegrini, aprovou emissão de fiança em favor do Banco Pontual pelo prazo de 1
(um) ano, no valor de US$ 4,439,484.05, em substituição às cartas honradas pelo Banespa e liquidadas pela cliente
com os recursos captados junto ao Banco Pontual, prorrogação da fiança vencida em dezembro de 1993, por mais um
total de 412 dias, prorrogação dos vencimentos de 2 fianças, complementação das garantias até cerca de 94,7% do
valor das concessões, mediante constituição de hipotecas sobre imóveis já avaliados e manutenção do limite de
responsabilidades da Cooperativa pelo montante total de US$ 6,700,000.00 (fls. 5664).
72.- Conforme consta do item 334, tal operação foi aprovada nos termos do parecer favorável, emitido pela agência de
origem do pleito, que concluíra "...salvo melhor juízo, a melhor alternativa para o momento..." (fls. 5663/5665).
73.- Dessa forma, entendo que não tem como subsistir a acusação que recai sobre os administradores que
participaram da reunião de 11.01.94, fls. 5659/5662.14
IX – GRUPO TRÊS EDITORIAL
74.- Com relação à primeira imputação referente à operação aprovada na reunião do Comitê de Crédito, realizada em
11.12.89 (fls. 5726 a 5729), entendo que a Comissão de Inquérito não observou o que estabeleceu a
Portaria/CVM/PTE/No 060 (fls.001), de 28.07.97, e respectivas alterações, que fixou que as investigações
compreenderiam as operações ocorridas entre os exercícios de 1990 a 1994, de modo que entendo que deva ser esse
fato para efeito do presente processo sancionador.
75. Quanto às demais operações, verifico o seguinte:
a.1) a reunião do comitê de crédito realizada em 15.01.90 (fls. 5748-5751), não observou a complementação de
garantia que deveria ter sido exigida, conforme deliberado em reuniões anteriores, tendo aceitado a operação, com
prestação de garantia de imóvel avaliado por um valor inferior ao declarado pela interessada.
a.2) Dessa forma, entendo ter restado caracterizado o descumprimento do dever de diligência e desvio de conduta do
Sr. Fernando Wilson Sefton (diretor de operações internacionais que propôs a aprovação do financiamento) e por
aqueles que participaram e votaram favoravelmente à operação em favor da citada empresa na reunião do comitê de
58/85

crédito de 15.01.90, a saber, os Srs. Salim Feres Sobrinho, Edson Wagner Bonan Nunes, Floriano Leandrini, Antonio
de Carvalho Corrêa, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Luiz Carlos Pereira de Carvalho e Ricardo Antonio Brandão
Bueno.
b.1) Em relação à reunião do comitê de crédito, de 26.11.90 (fls. 5779/5784), entendo que as decisões nela tomadas,
notadamente em relação a realização do PLEDGE AGREEMENT, foram frutos da decisão anterior tomada na reunião
de 15.01 daquele ano, de modo que entendo caracterizada a responsabilidade, pelas mesmas razões acima
esposada, do Sr. Celso Rui Domingues, diretor de câmbio e exterior que apresentou a proposta, e dos seguintes
administradores que participaram e votaram favoravelmente na reunião do comitê de crédito de 26.11.90, a saber, os
Srs. Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo, Waldemar Camarano Filho, Salim Feres Sobrinho, Sergio Sampaio
Faffranchi, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Luiz Carlos Pereira de Carvalho, Jorge Flávio Sandrin e Wilson de
Almeida Filho15..
76.- Em relação ao Grupo Três Editorial, verificou-se que o Comitê de Crédito deferira financiamento à importação de
máquinas e empréstimos de capital de giro, sem a complementação das garantias exigidas, sem considerar a
inadimplência das empresas do grupo, sem exigir a liquidação simultânea de operações vencidas e não liquidadas,
bem como o desenquadramento da operação ao limite cadastral dos proponentes.
77.- Já a Editora Três Ltda. solicitou, em 05.12.91, operação de capital de giro equivalente a US$ 2,039,660 que teve
parecer positivo, desde que houvesse liquidação simultânea de operações vencidas de câmbio na área internacional,
sendo informado que existia um resíduo de operações de câmbio no valor de US$ 130,000 e US$ 1,083,325, em
atraso da Empresa de Comunicação Três Editorial.
78.- O comitê de crédito, com parecer favorável do diretor da DIROP-3, à época, Edson Wagner Bonan Nunes,
aprovou a proposta nos dias 11 e 12.12.91, sem exigir a liquidação simultânea de operações vencidas e não
liquidadas na área internacional. Observe-se que a efetiva liberação do crédito à interessada se deu em 09.12.91,
anteriormente à decisão do comitê de crédito.
79.- O comitê de crédito, em 11 e 12.12.91, tomou uma decisão que, no meu entender, ao não considerar a
inadimplência de outra empresa do Grupo Três, caracterizou o descumprimento dos deveres previstos nos artigos
153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76, pelo Sr. Edson Wagner Bonan Nunes (diretor de operações) e por
aqueles que participaram e votaram favoravelmente à operação nas citadas reuniões, a saber: Srs. Vladimir Antonio
Rioli, Celso Rui Domingues, Saulo Krichanã Rodrigues, Alfredo Casarsa Neto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner
Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo e Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral.
80.- A esse grupo, o comitê de crédito ainda aprovou em 03.02.92, fls. 5845/5847, a contratação de nova operação de
capital de giro no valor equivalente a US$ 2,3 milhões, sem considerar a falta de parecer conclusivo da agência, do
desenquadramento da operação ao limite cadastral da proponente, das responsabilidades da cliente (US$ 1,969,580)
e que empresa do mesmo grupo estava inadimplente, o que caracterizou o descumprimento dos deveres previstos
nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76, pelo Sr. Edson Wagner Bonan Nunes e por aqueles que
participaram e votaram favoravelmente à operação na citada reunião, a saber: Srs. Vladimir Antonio Rioli, Saulo
Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antonio Félix
Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi.
81.- Com relação à reunião do comitê de crédito, de 10.03.92, fls. 5857/5861, que aprovou, condicionada à análise da
capacidade de pagamento da proponente e com voto contrário do diretor da DIROP-7, Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral, renovação da primeira operação de capital de giro parcelado concedida em 10.12.91, com as mesmas
condições, também caracterizou o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da
Lei no 6.404/76, pelo Sr. Edson Wagner Bonan Nunes e por aqueles que participaram e votaram favoravelmente à
operação na citada reunião, a saber: Srs. Vladimir Antonio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues,
Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto,
Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva
Araújo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi.
82.- No que tange às renegociação de dívida envolvendo a operação de Fixed Rate Note, de que cuidou a reunião do
comitê de crédito de 17.08.92 (fls. 5897 a 5900), bem como as reuniões realizadas em 19.04.93 (fls. 5911 e 5916), em
21.12.93 (fls. 5978/5982 e fls.5969/5977), em 07.03.94 (fls. 5998/6002), que retificaram aquela operação, reporto-me
às razões expendidas no item 31 deste voto, no sentido de que falece a esta Autarquia a competência para emitir juízo
de valor acerca das negociações bem como dos termos das garantias envolvidas em operações dessa natureza,
59/85

ressalvadas as situações que contrariem, sem justificativa, os pareceres técnicos que apontam a inobservância de
práticas e regras bancárias, pondo em risco o recebimento dos valores concedidos na operação, em prejuízo da
companhia e de seus acionistas.
83.- Sendo assim, afasto as imputações às pessoas que participaram e votaram nas mencionadas reuniões. 16
X - CONSID INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
84.- Em reuniões realizadas pelo comitê de crédito, em 02.09.91 e 24.08.92, atas acostadas às fls. 6115/6118 e
6119/6123, foram aprovados significativos limites de crédito para a Consid, sem levantar a real situação operacional
da cliente e nem a sua efetiva capacidade de pagamento, ainda que o DECAD tivesse indicado restrições a seu
deferimento, inclusive com a indicação de geração operacional negativa.
85.- Assim, no meu entender, ficou caracterizado o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e
154, "caput", da Lei no 6404/76, por parte dos diretores que participaram e votaram favoravelmente à elevação do
limite da Consid, na reunião do comitê de crédito de 02.09.01, Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio
Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio
Félix Domingues, Alfredo Casarsa Neto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi,
bem como na reunião de 24.08.92, Edson Wagner Bonan Nunes, Vladimir Antônio Rioli, Antônio Félix Domingues,
Fernando Mathias Mazzuchelli, Nelson Mancini Nicolau, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio
José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim
Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffracnhi.
86.- Em reuniões posteriores do Comitê de Crédito, realizadas em 03.02.92, 24.02.92 e 28.02.92, atas acostadas às
fls. 6130/6131, 6133/6135 e 6136/6139, houve a renegociação de dívidas, através da concessão de crédito na
modalidade carta de fiança e de Fixed Rate Notes. A esse respeito, reporto-me ao que foi dito no item 55 deste voto,
no sentido de que falece a esta Autarquia competência para emitir juízo de valor acerca das negociações bem como
dos termos das garantias prestadas em operações dessa natureza, ressalvadas as situações que contrariem, sem
justificativa, os pareceres técnicos que apontam a inobservância de práticas e regras bancárias, pondo em risco o
recebimento dos valores envolvidos na operação.
87.- Dessa forma, não merece prosperar a imputação de responsabilidade aos administradores que participaram e
votaram favoravelmente às renegociações aprovadas nas reuniões dos dias 03.02.92, 24.02.92 e 28.02.9217.
88.- Pelas mesmas razões expostas nos itens imediatamente acima, rejeito a imputação de responsabilidade dos
administradores18, que, na reunião do Comitê de Crédito, de 21.11.94, fls. 6286/6290, votaram e deliberaram os
termos da renegociação de dívida daquela empresa, que envolveu a liquidação mediante dação de imóveis em
pagamento e em espécie durante 48 meses, com 24 meses de carência, com posterior a negociação por valor
correspondente a 91,17% do valor total, e que ratificaram na reunião da diretoria executiva, de 22.11.9419.
XI - CIA. AGRÍCOLA E PASTORIL VALE DO RIO GRANDE
89.- Consta dos autos que, em reunião de 04.09.90, fls. 6339/6342, o Comitê de Crédito aprovou a operação de
financiamento à Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande, com base na Resolução CMN n° 63, no valor de US$
8,800,000. Conforme observado no item 512 do Relatório da Comissão de Inquérito, a decisão do Comitê não levou
em conta os desabonos e as restrições cadastrais existentes apostos nos pareceres da agência de origem, nem
tampouco foi considerada a situação econômico-financeira não favorável ao deferimento de créditos, espelhada nas
demonstrações financeiras da cliente, que revelavam a ausência de faturamento e existência de passivo a
descoberto, de acordo com os pareceres do DECAD às fls. 6316 e 6343/6348.
90.- De se observar que a proposta para a operação foi apresentada pelo Sr. Antônio Hermann Dias Menezes
Azevedo, vice-presidente de operações, com o "de acordo" do vice-presidente de finanças, à época, Sr. Ricardo Dias
Pereira. Sendo assim, no meu entender, ficou caracterizado o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153,
"caput", e 154, "caput", da Lei no 6404/76, dos mencionados diretores e dos seguintes administradores que aprovaram
a operação: senhores Pedro Luiz Ferronato, Celso Rui Domingues, Waldemar Camarano Filho, Salim Feres Sobrinho,
Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Jorge Flávio Sandrin, Sérgio Sampaio Laffranchi,
Wilson de Almeida Filho e Ricardo Antônio Brandão Bueno.
91.- Todavia, a iniciativa que, a meu ver, não merece ser reprovada, foi a decisão tomada na reunião do Comitê de
Crédito, de 09.04.91, fls. 6392/6393, que renegociou a taxa da comissão de repasse da operação de 8% a.a. para 3%
a.a., de acordo com justificativa apresentada pelo vice-presidente de finanças, Sr. Saulo Krichanã Rodrigues, fls.
60/85

6394, mencionada no item 515 do Relatório da Comissão de Inquérito. Assim, os administradores que participaram e
aprovaram a renegociação não devem ser responsabilizados.20
92.- No mesmo sentido, a aprovação da proposta para amortização de US$ 800,000 do valor principal da operação
inicial, com renovação pelo prazo de mais dois anos, pelo Comitê de Crédito, não se revela como uma atitude que
desborda do dever de diligência, pois tal decisão foi tomada com base em parecer favorável da agência de origem,
conforme noticiado pela própria Comissão de Inquérito no item 516 do Relatório. Assim, não merecem reprovação os
diretores que votaram e participaram da reunião de 02.09.91.21
93.- Também não se mostra suficiente a respaldar uma condenação o fato de o Comitê de Crédito não ter apreciado,
em reunião de 06.07.9222, a proposta de encaminhamento da dívida ao Departamento Jurídico para cobrança judicial
da dívida, uma vez que o ajuizamento da ação de execução contra a devedora veio ocorrer no exercício seguinte, em
27.05.93 (fls. 6413/6415). Assim, por tal deliberação, não merecem reprovação os diretores que votaram na indigitada
reunião.23
XII - INDÚSTRIA MINERADORA HORIZONTE NOVO LTDA.
94.- Em 28.12.92, fls.6591/6594, e 29.12.92, fls. 6595/6598, foram realizadas, respectivamente, reunião do Comitê de
Crédito e de diretoria executiva, que aprovaram, sem justificativa, financiamentos suplementares à Indústria
Mineradora Horizonte Novo Ltda. para conclusão das obras, no valor de US$ 1.4 milhões, não obstante parecer
contrário da agência de origem e do setor de engenharia responsável pelo acompanhamento de obras (itens 543 a
546 do Relatório da Comissão de Inquérito.
95.- Assim, entendo ter restado caracterizado o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e
154, "caput", da Lei no 6404/76, pelo Sr. Sinézio Jorge Filho (diretor que encaminhou a proposta), e por parte dos
diretores que participaram e votaram favoravelmente à operação na reunião do comitê de crédito de 28.12.92, Antônio
Félix Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Sinézio Jorge Filho, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo e Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, bem como na reunião da
diretoria de 29.12.92, Antônio Cláudio Sochaczewski, Antônio Félix Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli,
Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Paulo Roberto Feldmann, Clodoaldo Antonangelo, Ely Moraes Bisso, Antônio José
Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral,
Sérgio Sampaio Laffranchi e Erledes Elias da Silveira.
96.- Também se imputa responsabilidade aos administradores que votaram e aprovaram, na reunião do Comitê de
Crédito, de 09.12.91 (fls. 6465/6468), com o "de acordo" do diretor de operações de desenvolvimento, Sr. Antônio
Félix Domingues, o financiamento para a mesma Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda., no montante de US$
3,932,666 (2,54 vezes maior que o valor inicialmente pedido pela empresa), pelo fato de se tratar de empresa recém
constituída, cujos sócios não possuíam experiência anterior com o Banespa. Tal argumento, a meu ver, não é
suficiente a uma condenação por falta de diligência e desvio de finalidade, pois, em tal operação, houve o
pronunciamento prévio do Departamento de Operações de Desenvolvimento – DEODE, que sugeriu que o
financiamento fosse concedido nos valores acima mencionados (item 536 do Relatório da Comissão de Inquérito).
97.- Em função disso, por tal operação, não devem ser responsabilizados os diretores que tomaram parte na reunião
do Comitê de Crédito, de 09.12.91.24
98.- Em que pese também a Comissão de Inquérito reprovar a liberação de novo financiamento com recursos próprios
no Programa de Competitividade Industrial, tal decisão foi amparada por parecer favorável do DEODE, fato que a meu
ver não caracteriza falta do dever de diligência do Comitê (reunião de 20.01.92), que tomou sua decisão no
mencionado parecer técnico. Assim, devem ser excluídos de responsabilidade os diretores que participaram e
votaram favoravelmente à operação na reunião de 20.01.92.25
XIII - CINCO – CIA. INTERAMERICANA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO
99.- Consta dos autos que a diretoria executiva, em reunião realizada em 09.01.92, fls. 6822/6825, aprovou operação
de aluguel e repasse de debêntures da Siderbrás em favor da Cinco - Cia Interamericana de Navegação e Comércio,
por proposta de Júlio Sérgio Gomes de Almeida, vice-presidente de investimentos do Banespa, inexistindo ficha
cadastral e limite de crédito aprovado em valor compatível com o porte do financiamento pleiteado, e sem um estudo
sobre a capacidade financeira e de pagamentos da interessada e uma análise aprofundada sobre a viabilidade
econômico-financeira da operação proposta.
100.- Consta do item 572 do Relatório da Comissão de Inquérito, o seguinte: " Apesar de a interessada ainda não
61/85

possuir ficha cadastral aprovada junto ao Banespa e de nenhum departamento técnico do Banespa ter sido
consultado para a elaboração de uma análise mais aprofundada sobre a viabilidade econômica e financeira da
operação, a proposta formulada pelo vice-presidente de investimentos foi aprovada pela diretoria executiva em
09.01.92, com voto contrário do diretor titular da Dirop-7, Sr. Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, e o vice-presidente de
operações, Sr. Vladimir Antônio Rioli, votou também favoravelmente, porém, manifestou "...que o cadastro que será
elaborado da empresa seja examinado pelo comitê de crédito...". Absteve-se de votar sobre a operação o diretor
Erledes Elias da Silveira, titular da diretoria de representação e participação (fls. 6717/6721)."
101.- Tal fato, a meu ver, caracteriza o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154,
"caput", da Lei no 6404/76, por parte dos diretores que participaram e votaram favoravelmente à operação, proposta
pelo Sr. Júlio Sérgio Gomes de Almeida, vice-presidente de investimentos do Banespa, na reunião da diretoria
executiva de 09.01.92, fls. 6717/6721, Antônio Cláudio Sochaczewski, Augusto Luís Rodrigues, Vladimir Antônio Rioli,
Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Paulo Roberto Feldmann, Clodoaldo Antonangelo, Ely Moraes
Bisso, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno,
Eduardo Frederico da Silva Araujo e Sérgio Sampaio Laffranchi. Já quanto a Vladimir Antônio Rioli, entendo que deva
ser absolvido, pois ficou vencido ao condicionar a operação a um novo exame pelo Comitê de Crédito, após o
preenchimento do cadastro.
102.- Em 13.01.92, o comitê de crédito, fls. 6726/6730, aprovou nova proposta de operação, submetida por Júlio
Sérgio Gomes de Almeida, em um montante equivalente a US$ 12 milhões. Conforme assinalado pelo DEODE (item
607 do Relatório da Comissão de Crédito) foi verificado que a operação iria redundar em uma prestação mensal de
cerca de quatro vezes a capacidade de geração de lucro líquido mensal da empresa Serviço de Navegação da Bacia
do Prata – SNBP, bem como não foi elaborada uma análise aprofundada sobre a capacidade de pagamento da
interessada.
103.- No meu entender, restou caracterizado o descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e
154, "caput", da Lei no 6404/76, pelo Sr. Júlio Sérgio Gomes de Almeida, e por parte dos diretores que participaram e
votaram favoravelmente à operação na reunião do comitê de crédito de 13.01.92, Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui
Domingues, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Neto, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo e Sérgio Sampaio Laffranchi,
104.- A Comissão de Inquérito relata também irregularidade que teria ocorrido em relação à alteração da data de
vencimento do contrato, o que teria acarretado na inexistência de período de floating, desfavorecendo o banco. No
entanto, a documentação constante dos autos não permite verificar se tal operação foi respaldada por pareceres
técnicos e como se operou tal negociação, razão pela qual não vejo como imputar responsabilidade dos
administradores que participaram e votaram na reunião de 25.05.9226.
105.- Com relação ao acolhimento da proposta de redução da taxa "del credere" de 2,5% a.a para 1% a.a., a partir de
15.11.92, bem como a substituição de garantia hipotecária por seguro, na reunião do comitê de crédito, de 26.10.92, a
exemplo do que foi dito anteriormente, não é da competência desta Autarquia proceder à análise de procedimentos
adotados em negociações dessa natureza por instituição bancária, ressalvadas as situações que contrariem, sem
justificativa, os pareceres técnicos que apontam a inobservância de práticas e regras bancárias, pondo em risco o
recebimento dos valores concedidos na operação.
106.- Desta forma, afasto a responsabilização dos Srs. Sinézio Jorge Filho e Antônio Félix Domingues e dos diretores
que participaram e votaram favoravelmente à operação na reunião do comitê de crédito de 26.10.9227.
107.- Igualmente, em relação à reunião da Comitê de Crédito realizada em 01.03.93, fls. 6904-6906, em que foi
aprovada a transposição e reforma de dois comboios fluviais, com negociação do valor do financiamento, não compete
a esta CVM analisar, no âmbito de seu poder de polícia, as negociações dessa natureza. Dessa forma, também afasto
a imputação de responsabilidade formulada pela Comissão de Inquérito em face dos diretores que participaram e
votaram naquela reunião28.
XIV – GRUPO OLVEBRA
108.- A Comissão de Inquérito imputa responsabilidade aos administradores do comitê de crédito, que reunidos em
20.05.91 (fls.7020/7022), 26.08.91 (fls.7026/7028) e 01.06.92 (fls.7034/7036), aprovaram limites de crédito de cerca
de US$ 30 milhões solicitados pela Olvebra Industrial S/A, apesar do DECAD ter informado restrições para o
deferimento de limites de crédito à cliente, consistentes na sua contínua insuficiência de geração de caixa através das
atividades operacionais, durante os exercícios sociais de 1990 e 1991. A esse respeito, tenho a dizer que não
vislumbro falta do dever de diligência, pois tais concessões de crédito não só contaram com o parecer favorável da
62/85

agência de origem (Porto Alegre), como teve o seu limite posteriormente reduzido para um valor simbólico, pelo
próprio DECAD, em 12.04.93, seguindo a orientação daquela agência, em 30.03.93 (fls. 7040/7046).
109.- Sendo assim, voto pelo não acolhimento da imputação aos administradores que participaram e votaram
favoravelmente nas referidas reuniões.29
110.- O mesmo se verifica em relação à reunião do Comitê de Crédito, realizada em 15.07.91, fls. 7047-49 (itens 649-
651 do Relatório da Comissão de Inquérito) que endossou os pareceres técnicos favoráveis elaborados pela agência
de origem (Nova Iorque) e pelo DECAD, em favor da concessão da linha de crédito à Olvebra Overseas Ltd., razão
pela qual excluo a responsabilização dos diretores que tomaram parte na mencionada reunião,30 bem como na
reunião do comitê de crédito de 06.07.92.31
111.- Quanto à deliberação do Comitê de Crédito, que aprovou a operação de Fixed Rate Notes, nas reuniões de
30.03.92 (fls. 7090-92), 06.07.92 (fls. 7131-34) e 03.08.92 (fls. 7151-53), reporto-me ao que assinalei no item 55 deste
voto, relativamente à competência desta Autarquia. Não lhe é atribuída a função de emitir juízo de valor acerca
dessas negociações bem como dos termos das garantias envolvidas, ressalvadas as hipóteses que contrariem, sem
justificativa, pareceres técnicos que apontem a inobservância de práticas e regras bancárias, pondo em risco o
recebimento dos valores concedidos na operação. Assim, afasto a responsabilidade dos seguintes administradores
que tomaram parte nas decisões.32
XV – GRUPO SÃO JORGE
112.- Na reunião de 15.07.91, o Comitê de Crédito aprovou a concessão de carta de fiança à Indústrias Reunidas São
Jorge, para garantia do pagamento de aluguel de escritório em Miami. Nessa operação, houve o indeferimento inicial
da proposta, em face das irregularidades no cadastro da interessada, ausência de garantias reais oferecidas e pela
existência de operações vencidas do grupo São Jorge junto ao Banespa (fls. 7522/7522-v e 7528/7528-v).
Posteriormente, em 12.07.91, o departamento de operações internacionais e câmbio - DECIN - elaborou nova
proposta para concessão de carta de fiança em favor das Indústrias Reunidas São Jorge, nos mesmos moldes da
consulta anterior, tendo informado que, com relação às dívidas do grupo São Jorge, as mesmas "...estão na iminência
de se regularizar, com a constituição das garantias hipotecárias que as lastreiam...." (fls. 7529/7530).
113.- Não obstante as recomendações para serem sanadas as pendências do Grupo São Jorge junto ao BANESPA, a
operação pleiteada foi autorizada pelo comitê de crédito em 15.07.91. Sendo assim, entendo que os seguintes
administradores que participaram dessa reunião e votaram favoravelmente à realização da operação, proposta pelo
vice-presidente de operações internacionais e câmbio, Sr. Carlos Sérgio Peirão Gomes, descumpriram, juntamente
com este último, os deveres previstos nos artigos 153 e 154, caput, da Lei n° 6.404/76, e devem, por isso, ser
penalizados: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Antônio Félix
Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Joaquim
Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi.
114.- A Comissão imputa responsabilidade aos administradores que, na reunião do comitê de crédito, de 11.03.91,
fls.7403/7406, aprovaram linha de crédito de US$ 350,000 à Margirius Táxi Aéreo, empresa do Grupo, pelo prazo de 5
anos, sob a alegação de que as empresas do Grupo estavam inadimplentes em operações de capital de giro vencidas
nos meses de 12.90 e 01.91, e de linhas de crédito da Resolução CMN no 63, vencidas em 12.90, (fls. 7443/7449,
7457/7458 e 7460/7462).
115. A meu ver, tal imputação não merece prosperar. De acordo com o item 722 do Rel-atório da Comissão de
Inquérito, a indigitada linha de crédito foi proposta ao comitê pelo departamento de operações internacionais e de
câmbio do Banespa - DECIN, que, dentre outras providências, exigiu garantias anteriormente contratadas,
representadas por aval e nota promissória, bem como a constituição de alienação fiduciária sobre o helicóptero objeto
do financiamento. Ademais, no âmbito de atuação da CVM, não lhe incumbe avaliar o mérito da gestão conduzida
pelos administradores em negócios dessa natureza.
116.- Assim, não há como apontar que os administradores, que aprovaram tal operação, agiram em detrimento da
companhia, em infração ao que dispõem os artigos 153 e 154, caput, da Lei n° 6.404/76. Por conseguinte, afasto a
responsabilização dos diretores que participaram da reunião do comitê de crédito, de 11.03.91.33
117.- Em relação às reuniões do comitê, de 04.06.91 (fls. 7436/7442), 11.06.91, fls.7476/7480 que, respectivamente,
aprovaram e ratificaram a prorrogação de operações vencidas na modalidade da Resolução CMN no 63 por mais 12
meses, a redução dos encargos das 6 operações de capital de giro vencidas e a concessão de uma nova linha de
financiamento no valor de US$ 2,500,000, nos moldes da Resolução CMN no 63, não existem nos autos elementos
63/85

que permitam indicar que tais renegociações tenham sido realizadas fora dos padrões bancários de praxe (até porque
tal juízo foge à alçada da CVM) ou que contrariaram, de forma injustificada, pareceres técnicos emitidos sobre essas
operações.
118.- Em função disso, voto pela exclusão da responsabilidade dos administradores que participaram das reuniões do
comitê, de 04.06.9134,, bem como da reunião do comitê de crédito de 11.06.91. 35
119.- Outra operação apontada como irregular deu-se com a aprovação, em 05.08.91, fls. 7544-47, de carta de
crédito no valor de US$ 3,594,000.00. Consta dos itens 744 a 750 que, apesar do parecer contrário ao deferimento do
pleito, apresentado pelo DECAD, os diretores Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues, Eduardo Frederico da
Silva Araújo, Sérgio Sampaio Lafranchi, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Alfredo
Casarsa Neto, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Vladimir Antônio Rioli (fls. 7549), apresentaram razões de ordem
técnica e comercial36 a justificar a aludida aprovação.
120.- Por esse motivo, conforme argumentos já expostos anteriormente, entendo que os administradores que
aprovaram a operação, na reunião de 05.08.91, não devem ser punidos, tendo em vista que as ressalvas foram
debatidas e dadas como superadas por razões técnicas que não cabe à CVM discutir.37
121.- Relativamente às reuniões do comitê de crédito a seguir elencadas, reiterando manifestação aqui já exposta,
não cabe a esta CVM emitir juízo sobre o mérito de operações bancárias, a não ser nas hipóteses em que não sejam
observados os padrões de diligência exigidos pela lei, e que contrariem, de forma injustificada, pareceres técnicos
emitidos a respeito:
i. de 04.11.91 (fls. 7582-7586), que aprovou proposta para resolver pendências da Indústrias Reunidas São
Jorge (fls 7589-7594), com renegociação da dívida e concessão de nova operação de crédito;
ii. de 16.12.91 (fls. 7606-7609), que aprovou linha de crédito para Margirius Táxi Aéreo S/A, para a importação de
aeronave;
iii. de 13.01.92 (fls. 7610-7613), quando foi aprovada a transformação de linha de crédito em empréstimos no
exterior;
iv. de 18.01.93 (fls. 7678-7680), quando foi aprovada a renegociação dos empréstimos concedidos; e,
v. de 07.12.93 (fls. 7720-7724), quando foi aprovada a operação de Fixed Rate Notes.
122.- Sendo assim, voto pela exclusão da responsabilidade dos diretores que participaram daquelas reuniões. 38
XVI – INDÚSTRIA NARDINI
123.- Conforme relatado, o comitê de crédito, em 04.12.90, fls. 7879/7881, aprovou limite de crédito equivalente a
US$ 169,388 para a Indústria Nardini S/A, sem considerar o parecer contrário do DECAD, quanto a esse valor
concedido, apontando restrições econômico-financeiras para o deferimento de créditos, o que caracterizou o
descumprimento dos deveres previstos nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei 6404/76, por parte de todos os
diretores que participaram e votaram favoravelmente à concessão, na reunião do comitê de crédito realizada em
04.12.90, Antônio Hermann Dias Menezes de Azevedo, Pedro Luiz Ferronato, Waldemar Camarano Filho, Salim
Feres Sobrinho, Edson Wagner Bonan Nunes, Sérgio Sampaio Laffranchi, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Valdir
Guaraldo, Luiz Carlos Pereira de Carvalho e Wilson de Almeida Filho.
124. Na operação aprovada na reunião do comitê de crédito, de 14.02.90 (fls. 7915-18), foi -concedido o
financiamento à importação no valor de US$ 1,501,268.37. A Comissão entende que os administradores que
deferiram o pleito não foram diligentes, apontando restrições cadastrais e excesso de responsabilidade da empresa
quanto ao limite de crédito aprovado. Todavia, verifico que tal aprovação teve o respaldo do parecer técnico do
departamento operacional - DEOPE, em 12.02.90, e do diretor de operações internacionais à época, Sr. Salim Feres
Sobrinho (fls. 7915/7918 e 7919/7920 e 7921). Desta forma, não vislumbro, dentro do que já expus anteriormente,
falta do dever de diligência e desvio de conduta dos administradores participantes daquela reunião.39
125.- Em reunião do comitê de crédito, de 03.01.91, foi aprovada a concessão de linha de crédito internacional (fls.
7997 a 8000), no montante de até US$ 9,000,000.00. Nesta operação, houve um parecer desfavorável do DECIN
(item 839 do Relatório da Comissão), que posteriormente veio a ser revisto por aquele departamento, tendo em vista a
justificativa apresentada pelos senhores Antônio Hermann Dias Menezes de Azevedo, Celso Rui Domingues, Salim
Feres Sobrinho e Gilberto Rocha da Silveira Bueno (item 842 do Relatório da Comissão). Posteriormente a isso, em
64/85

22.04.91 (fls. 8006-8001), o Comitê de Crédito aprovou a renegociação das dívidas da Nardini, dispensando a
cobrança de encargos de inadimplência, acolhendo justificativa apresentada pelo vice-presidente de finanças, à
época, Sr. Saulo Krichanã Rodrigues, e pelo vice-presidente de operações, Sr. Vladimir Antônio Rioli, de fls. 801240.
126.- Em 02.09.91 (fls. 8065-8068), o comitê de crédito aprovou a liberação do saldo da linha de crédito ainda não
utilizado, no montante de US$ 300,000,00, bem como a concessão de carta de fiança no valor de US$ 6,000,000,00.
Tais deliberações contaram com a justificativa apresentada pelo Diretor Vladimir Antônio Rioli41, com o "de acordo" do
vice-presidente de finanças, Sr. Saulo Krichanã Rodrigues, do vice-presidente de operações internacionais e câmbio,
Sr. Celso Rui Domingues, do diretor Eduardo Frederico da Silva Araujo, e do diretor Alfredo Casarsa Neto, e com a
constituição de garantias contratuais para as liberações de recursos, quais sejam, nota promissória representativa do
crédito, hipoteca de primeiro e segundo graus sobre diversos imóveis localizados no Brasil e penhor mercantil de
equipamentos (fls. 8049/8064).
127.- Em seguida, o comitê de crédito, em 24.02.92 (fls. 8128 a 8131) aprovou que o valor da fiança e o saldo
devedor do financiamento no exterior fossem consolidadas em uma operação de Fixed Rate Note, no valor de US$
20,000,000.00. Em 10.03.92 (fls. 8119-8122), o comitê de crédito aprovou a prorrogação e a elevação da carta de
fiança, tendo aprovado, em 30.03.92, a contratação definitiva daquela operação42. Finalmente, em 16.11.92, o comitê
aprovou nova operação de Fixed Rate Note, no valor de US$ 3,000,000.00, conforme fls. 8208-8212, alongando a
dívida por mais um período de 30 meses.
128.- Da análise de todas essas operações, verifico a ocorrência de uma série de renegociações de dívidas da
empresa junto ao banco, com a consolidação de valores e prestação de garantias, que, ao final, foram reunidas
através da emissão de Fixed Rate Notes. Nesse passo, ressalto, como anteriormente mencionei, que a apreciação
desse tipo de operação, com redução de encargos e alongamento de prazos, refoge à esfera de competência desta
CVM, que não deve entrar no mérito, por se tratar de questão negociação própria de instituição financeira, não tendo
sido apontado pela Comissão de Inquérito a inobservância de regras e procedimentos para a efetivação de todas
aquelas operações.
129.- Demais disso, não é pertinente a esta Comissão fazer juízo de valor sobre as justificativas que embasaram as
decisões tomadas pelo comitê de crédito nas sucessivas reuniões que tiveram por objeto a tentativa de recuperação
dos créditos concedidos à Nardini. Desta forma, afasto a imputação por falta do dever de diligência e desvio de
conduta .dos administradores que participaram e votaram nas reuniões do comitê de crédito.43
XVII – GURGEL MOTORES S/A
130.- A Comissão de Inquérito considera irregulares as seguintes deliberações tomadas pelo comitê de crédito:
i. Em 02.12.91, conforme fls. 8343-8347, manutenção do limite de crédito da empresa, em que pese o DECAD
ter se manifestado favoravelmente, conforme item 942 do Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 8348-8352-
v);
ii. Em 23.12.91 (fls. 8367-8369), a concessão de carta de fiança acima do limite de crédito, tendo como garantias
notas promissórias e hipotecas de imóveis em primeiro grau, em valor equivalente a 150% do valor da
concessão, com parecer favorável da área técnica (fls. 8371);
iii. Em 03.02.92, fls. 8470-8473, ratificação da operação acima e a contratação de cartas de fiança;
iv. Em 17.02.92, fls. 8474-8477, aprovação da proposta de redução das garantias para o montante de 130% do
valor da concessão, mediante hipoteca de imóveis e penhor mercantil, conforme itens 957 a 959 do Relatório
da Comissão de Inquérito;
v. Em 10.03.92, fls. 8483-8488, a ratificação de operação de capital de giro de US$ 5,001,937.00, aceitação, para
fins de constituição das garantias, da avaliação apresentada pela empresa FBC Engenharia S/C Ltda.,
atualizada até 05.03.92 pelo IGPM, a qual apurou, na data base de novembro de 1991, um valor de garantias
equivalente a US$ 21,503,790, compreendendo US$ 14,582,907 em terrenos, construções e benfeitorias, e
US$ 6,920,883 em equipamentos; a redução do valor total das garantias a ser exigido da cliente para um
montante equivalente a 100% do valor da concessão, e a utilização do valor de US$ 2,000,000,
correspondente ao saldo da concessão ainda não utilizado pela cliente (fls. 8483/8488);
vi. Em 16.03.92, fls. 8505 e 8509, o comitê de crédito ratificou as operações concedidas a clientes e a utilização
integral do valor-limite concedido a cliente pelo BANESPA.
65/85

131.- Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, foram realizadas sucessivas renegociações de
limites de crédito e de substituição de garantias, sem que houvesse um parecer técnico desfavorável à tomada
dessas decisões. De acordo com o que já expus anteriormente, entendo que não cabe a esta Autarquia de
negociações dessa natureza por instituição financeira, salvo nas hipóteses em que de forma injustificada seja
contrariada a competente manifestação técnica.
132.- Desta forma, para efeito das imputações formuladas, entendo não ter restado caracterizado falta do dever de
diligência e desvio de conduta por parte dos administradores que atuaram nas operações mencionadas, devendo,
portanto, ser afastada a responsabilização dos indiciados que participaram das reuniões.44
XVIII - CONSTRUTORA TRATEX S/A
133.- O comitê de crédito, a diretoria e o conselho de administração do BANESPA aprovaram, respectivamente, em
11.11, 12.11 e 18.12.91, fls. 8744/8747, 8748/8750 e 8751/8752, a concessão de cartas de fiança à Construtora
Tratex S/A, mediante constituição de penhor mercantil sobre máquinas e equipamentos, em valor equivalente a 120%
do valor da concessão (fls. 8744/8747).
134.- Ocorre que, ao proceder à avaliação dos bens dados em garantia, o DEPEN – Departamento de Engenharia
manifestou-se no sentido de que o valor das garantias declarado pela afiançada estava superavaliado. Segundo
aquele órgão técnico, "Da análise comparativa de valores para 09 equipamentos da amostra, constatamos que os
valores apresentados pela empresa estão 20% (vinte) acima dos valores de nossa avaliação, pesquisados para a
mesma data (dez/91). Assim sendo, solicitamos de V.Sas. posicionamento quanto à necessidade efetiva de avaliação
formal de todas as máquinas/equipamentos, para que se possa conhecer a relação garantia/financiamento da
operação..." (fls. 8778/8779).
135.- Vale esclarecer que, além da apreciação pelo comitê de crédito, a operação de que se trata foi submetida à
diretoria e ao conselho de administração, tendo em vista que o pleito ultrapassara os limites de alçada do comitê de
crédito e da própria diretoria, que eram de até 5% do patrimônio líquido do Banco (item 993 - fls. 8748/8750), o que
impunha redobrado dever de diligência aos membros desses órgãos, e justificativa de seu posicionamento contrário
ao da área técnica, o que não ocorreu.
136.- Apesar da observação da área técnica quanto à superavaliação, não houve manifestação do comitê de crédito
ou da diretoria do Banco, de modo a respaldar a concessão do crédito nos limites aprovados (item 1000 do Relatório
da Comissão de Inquérito).
137. Em 17.02.92, fls. 8771/8777, o comitê de crédito ratificou a fiança concedida à Tra-tex e dispensou a constituição
de seguro sobre os bens empenhados em garantia. Apesar do DEPEN ter informado, em 16.09.92, que os valores de
uma amostra dos bens oferecidos em garantia à fiança estavam 20% acima dos valores apurados pela avaliação
daquele departamento, em 07.12.92, fls. 8781/8785, o comitê de crédito, com o "de acordo" de Sérgio Sampaio
Laffranchi, aprovou a primeira prorrogação da fiança por mais um ano, com a exigência penhor mercantil em
montante equivalente a 130% da operação e, em 30.11.93, fls. 8812/8817, aprovou a segunda prorrogação da fiança,
com idêntico nível de garantias, independentemente de prévia avaliação do DEPEN.
138.- A meu ver, a concessão de carta-fiança e as sucessivas prorrogações, sem observar a recomendação tais
limites estavam acima das garantias oferecidas pela empresa, revelam a falta do dever de diligencia por parte dos
administradores que participaram das decisões, a saber:
a) reunião do comitê de crédito de 11.11.91: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio José Sandoval,
Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos
Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
b) reunião da diretoria de 12.11.91: Antônio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Augusto Luís
Rodrigues, Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias
Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Paulo Roberto Feldmann, Antônio Félix Domingues, Clodoaldo Antonangelo,
Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Ely Moraes Bisso, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner
Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim
Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio Sampaio Laffranchi e Erledes Elias da Silveira;
c) reunião do conselho de administração de 18.12.91: Antônio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues,
Atílio Gerson Bertoldi, Lindolpho Batalha (falecido), Luiz Carlos Cintra, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Nelson
Gomes Teixeira e Paulo Salvador Frontini;
66/85

d) reunião do comitê de crédito de 17.02.92: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan
Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio
Laffranchi;
e) reunião do comitê de crédito de 07.12.92: Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias
Mazzuchelli, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi45;
f) reunião do comitê de crédito de 30.11.93: Carlos Augusto Meinberg, Joffre Alves de Carvalho, Lener Luiz
Marangoni, José Roberto Zacchi, Flávio Condeixa Favaretto, Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, João Batista Sigiló
Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos
Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
139.- Além dessa operação, a acusação relata que o comitê de crédito, em 08.07.91 e 06.07.92, fls. 8715/8717 e fls.
8719/8722, aprovou limites de crédito para a Construtora Tratex S/A, com parecer favorável do DECAD, em que pese
comentários a respeito da situação econômico-financeira enfrentada pela empresa (item 980 do Relatório da
Comissão de Inquérito).
140.- Tal prática, a meu ver, não revela uma conduta que desborde das exigências previstas nos artigos 153 e 154,
caput, da Lei n° 6.404/76, devendo, portanto, ser afastada a responsabilização dos administradores que participaram
das reuniões apontadas.46
141.- Também na reunião, de 17.02.92, fls. 8848/8853, o comitê de crédito aprovou, com o "de acordo" de Sérgio
Sampaio Laffranchi, operação de "Fixed Rate Notes" com garantia de penhor mercantil e fundo de liquidez e, em
24.02.92, fls. 8857/8859, o dispensou a constituição de seguro sobre os bens oferecidos em garantia à operação. Já
em 28.02.92, fls. 8865/8867, aprovou que a operação fosse contratada e liberada, de acordo com as garantias
previstas no item 1035 do Relatório da Comissão de Inquérito.
142.- Sobre tal operação de renegociação de dívida, mediante a emissão de Fixed Rate Note, reporto-me ao que foi
falado no item 55 deste voto, devendo, em função disso, ser afastada a imputação dos administradores que tomaram
parte nas reuniões.47
XIX – GRUPO MENDES JÚNIOR
143.- Em 02.12.91, fls. 8987/8990, o comitê de crédito aprovou proposta do grupo para contratação de "Fixed Rate
Notes", sem levar em conta a recomendação da área técnica quanto às garantias, que deveriam corresponder a 140%
da operação, tendo em vista parecer emitido pela agência de origem, em 29.11.91, que informara que o limite de
crédito da empresa não comportava a operação pleiteada. Segundo a agência: "...a análise de seus demonstrativos
financeiros continua apresentando fraca situação econômico-financira. Nas últimas negociações com o Banespa teve
dificuldade de liquidez. Sabemos, também, que uma sua coligada no exterior apresenta problemas de inadimplência
junto ao banco...", (fls. 8992), motivos pelos quais não se tinha condições de opinar favoravelmente (item 1.052 do
Relatório da Comissão de Inquérito).
144.- Já em 30.03.92, fls. 9051/9054, o comitê de crédito aprovou a utilização de bens da Mendes Junior S/A para a
reposição de garantias da operação de "Fixed", com prévia avaliação do DEPEN, mantendo as demais condições
aprovadas anteriormente, inclusive para a constituição do fundo de liquidez, que não foi constituído a contento (item
1.062 do Relatório da Comissão de Inquérito). O comitê de crédito aprovou em 27.07.92 (fls. 9065/9067 e 9068/9069),
com o "de acordo" do diretor responsável pela DIROP-8, Sergio Sampaio Laffranchi, a redução da cobrança de
encargos sobre o adiantamento a depositante; e, em 19.10.92, fls. 9074/9078, ratificou a proposta aprovada
anteriormente, autorizando que a Siderúrgica Mendes Junior efetuasse a liberação do penhor sobre alguns bens de
sua propriedade que estavam garantindo a operação de "Fixed Rate Notes"(item 1.067 do Relatório da Comissão de
Inquérito). Posteriormente, em 30.11.92, fls. 9096/9100, com o "de acordo" do diretor da DIROP-8, Sergio Sampaio
Laffranchi, o comitê de crédito aprovou a complementação de garantias, mediante a caução de faturas a receber da
Fepasa, que não foi contratada.
145.- Desta forma, entendo que os administradores que autorizaram os termos das operações nas reuniões abaixo
incorreram em falta do dever de diligência e desvio de conduta, em infração aos artigos 153 e 154, caput, da lei
societária, a saber:
a) reunião do comitê de crédito de 02.12.91: Vladimir Antonio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues,
Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio
67/85

José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo,
Mário Carlos Beni e Joaquim Carlos Del Bosco Amaral;
b) reunião do comitê de crédito de 09.12.91: Vladimir Antonio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues,
Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto
Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e
Sérgio Sampaio Laffranchi;
c) reunião do comitê de crédito de 30.03.92: Vladimir Antonio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antonio Felix Domingues,
Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno,
Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio
Laffranchi;
d) reunião do comitê de crédito 27.07.92: Edson Wagner Bonan Nunes, Vladimir Antonio Rioli, Antônio Felix
Domingues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
e) reunião do comitê de crédito de 19.10.92: Antonio Felix Domingues, Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui Domingues,
Fernando Mathias Mazzuchelli, Nelson Mancini Nicolau, Sinézio Jorge Filho, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha
da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio
Sampaio Laffranchi;
f) reunião do comitê de crédito de 30.11.92: Antonio Felix Domingues, Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui Domingues,
Fernando Mathias Mazzuchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi.
146.- Consta do Relatório da Comissão de Inquérito acusação pela aprovação, pelo comitê de crédito, da concessão
de linha de crédito para exportação para a Siderúrgica Mendes Júnior, em 16.03.92, sendo que, em 30.03.92, foi
aprovada a liberação dos bens gravados na operação anterior de Fixed Rate Notes, contratado pelo Grupo, com a
determinação de que se procedesse à reposição daquelas garantias. Conforme se pode observar nos item 1088 do
Relatório da Comissão, o departamento de operações internacionais e câmbio - DECIN - recomendou a contratação
da linha de crédito a exportação no valor de US$ 10,000,000, somente após a efetiva contratação das garantias para
a linha de crédito e para a operação de "Fixed Rate Notes".
147.- Posteriormente, foram realizadas reuniões do comitê de crédito em 27.04.92, 24.08.92, 31.08.92, 19.10.92
22.03.93 e 09.05.94, que envolveram renovações da linha de crédito, substituição e constituição adicional de
garantias. Apesar de o Relatório da Comissão de Inquérito fazer observações sobre o elevado nível de endividamento
do grupo junto ao banco, não constam dos autos pareceres técnicos contrários à formalização destas negociações
aprovadas pelo comitê. Neste particular, conforme já repisado em várias oportunidade neste voto, não se faz aqui
nenhuma apreciação sobre o mérito das operações, restringido-se unicamente à verificação da existência de
pareceres contrários ou aprovações injustificadas por parte dos administradores. Sendo assim, afasto a
responsabilização daqueles que participaram das respectivas reuniões.48
XX - PARAQUÍMICA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
148.- Em 02.12.91, fls. 9392/9396, o comitê de crédito aprovou a concessão de "Fixed Rate Notes/Commercial
Papers", no valor de US$ 25,000,000, a ser contratada com a constituição de garantias hipotecárias e pignoratícias
sobre os bens objeto da operação e com o compromisso de constituição de fundo de liquidez pela interessada, e
mediante a contratação de conta-corrente garantida, na modalidade de "operação-ponte", até o valor limite de Cr$
3.000.000.000,00, equivalente a US$ 3,569,728 (fls. 9392/9396).
149.- Previamente à aprovação dessa operação, houve a manifestação do DEODE que concluiu "... à luz dos
elementos disponíveis, concluímos tratar-se de operação de risco considerável, o que se reforça pela impossibilidade
de elaboração de Relatório de Análise conclusivo da mesma. Assim, todas as informações que puderam ser apuradas
foram cotejadas e inter-relacionadas sem a necessária constatação, permitindo, apenas, que se forme um conceito
sobre a operação calcado na sensibilidade..." (fls. 9420).
150.- Posteriormente, nas reuniões de 02.12.91, 30.12.91, 06.01.92, 27.01.92, 10.02.92, 28.02.92, 16.03.92,
13.04.92, 27.04.92, 11.05.92, 01.06.92, 22.06.92, 20.07.92, 19.10.92 e 26.10.92, foram aprovados empréstimos, na
modalidade de "operações-ponte", abarcados por conta-corrente garantida (item 1130 do Relatório da Comissão de
Inquérito), bem como a rolagem destes empréstimos, com redução de encargos, não tendo havido pronunciamento
68/85

contrário à sua realização, valendo, neste particular, mencionar a manifestação da assessoria da diretoria de
operações que sugerira a elaboração do contrato e da escritura de constituição de garantias para a operação, sem a
exigência inicial de constituição do fundo de liquidez por parte da interessada (item 1132).
151.- Em face do exposto, e com a ressalva já apresentada quanto à apreciação do mérito das operações, reputo
improcedente a acusação formulada em face dos administradores que participaram das reuniões49.
XXI - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A – VASP
152.- Em relação à Viação Aérea São Paulo – Vasp, foi apontado que o comitê de crédito, a diretoria executiva e o
conselho de administração aprovaram operações de crédito e suas prorrogações, bem como a concessão de cartas
de crédito "stand by" (fls. 10012/10016) e de carta de fiança (fls. 10070/10074), conforme descreve o item 124250.
153.- Segundo o que consta dos autos, as operações com a VASP, sob as modalidade descritas no item 150 deste
voto, importavam em um saldo devedor da ordem de US$ 200,000,000.00 (incluídas as operações anteriores a 1990),
conforme se vê no item 1236 do Relatório da Comissão de Inquérito51.
154.- Conforme bem observado pela Comissão de Inquérito (itens 1239 a 1241), em todas essas operações, no
período analisado, que envolveram a concessão de empréstimos, rolagem de dívida e substituição de garantias, não
houve por parte de departamentos técnicos do Banco nenhum estudo conclusivo sobre a viabilidade econômica e
financeira sobre as concessões de crédito deferidas, nem, tampouco houve nenhuma determinação do comitê de
crédito, da diretoria ou do próprio conselho de administração do Banco, no sentido de diligenciar sobre a viabilidade
econômica e financeira de tais operações e acerca da real capacidade de pagamentos da financiada à época dos
fatos.
155.- Com efeito, esse procedimento adotado no caso das operações com a VASP difere daqueles que foram
seguidos em relação às outras empresas, para as quais havia um estudo ou pareceres das áreas técnicas do banco,
que faziam uma análise cadastral e da situação econômico-financeira do cliente e da capacidade de honrar com os
compromissos assumidos. Tal comportamento desborda dos padrões de diligência que devem ser praticados pelos
administradores de uma companhia aberta.
156.- Por todo o exposto, voto pela responsabilização dos administradores do Banespa que aprovaram as operações
nas seguintes datas:
a) reunião do comitê de crédito de 08.01.90: Saulo Krichanã Rodrigues, Salim Feres Sobrinho, Floriano Leandrini,
Antônio de Carvalho Correa, Luiz Carlos Pereira de Carvalho, Sérgio Sampaio Laffranchi, Ricardo Antônio Brandão
Bueno e João Otávio Dagnone de Melo;
b) reunião da diretoria de 09.01.90: Saulo Krichanã Rodrigues, Ricardo Dias Pereira, Pedro Luiz Ferronato, Augusto
Luis Rodrigues, Salim Feres Sobrinho, Fernando Wilson Sefton, Edson Wagner Bonan Nunes, Floriano Leandrini,
Antônio de Carvalho Correa, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Luiz Carlos Pereira de Carvalho, Sérgio Sampaio
Laffranchi, Ricardo Antônio Brandão Bueno, João Otávio Dagnone de Melo e Oswaldo Dias Laranjeira;
c) reunião do comitê de crédito de 16.01.91: Antônio Hermann Dias Menezes de Azevedo, Waldemar Camarano Filho,
Salim Feres Sobrinho, Celso Rui Domingues, Edson Wagner Bonan Nunes, Sérgio Sampaio Laffranchi, Valdir
Guaraldo, Luiz Carlos Pereira de Carvalho, Jorge Flávio Sandrin, Wilson de Almeida Filho e Ricardo Antônio Brandão
Bueno;
d) reunião do comitê de crédito de 18.02.91: Ricardo Dias Pereira, Salim Feres Sobrinho, Celso Rui Domingues,
Waldemar Camarano Filho, Edson Wagner Bonan Nunes, Sérgio Sampaio Laffranchi, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Valdir Guaraldo, Luiz Carlos Pereira de Carvalho, Jorge Flávio Sandrin e Wilson de Almeida Filho;
e) reunião do comitê de crédito de 09.04.91: Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui
Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa
Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da
Silva Araujo e Salim Feres Sobrinho;
f) reunião do comitê de crédito de 23.04.91: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Nelson Mancini Nicolau,
Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto
Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Salim Feres Sobrinho, Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
69/85

g) reunião do comitê de crédito de 14.05.91: Vladimir Antônio Rioli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues,
Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno,
Eduardo Frederico da Silva Araujo, Salim Feres Sobrinho, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio
Laffranchi;
h) reunião do comitê de crédito de 16.07.91: Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias
Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
i) reunião do comitê de crédito de 22.07.91: Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Antônio Félix Domingues, Nelson Mancini Nicolau, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes,
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Salim Feres Sobrinho, Joaquim Carlos Del
Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
j) reunião do comitê de crédito de 12.08.91: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues,
Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio
José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo,
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
l) reunião do comitê de crédito de 19.08.91: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Celso Rui Domingues, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio
José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo,
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
m) reunião do comitê de crédito de 01.10.91: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues,
Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner
Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo e Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral;
n) reunião do comitê de crédito de 07.10.91: Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias
Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval,
Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo e Joaquim Carlos
Del Bosco Amaral;
o) reunião do comitê de crédito de 14.10.91: Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias
Mazzucchelli, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
p) reunião do comitê de crédito de 21.10.91: Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias
Mazzucchelli, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes,
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
q) reunião do comitê de crédito de 28.10.91: Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui
Domingues, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Edson Wagner Bonan Nunes,
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
r) reunião do comitê de crédito de 11.11.91: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio José Sandoval,
Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos
Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
s) reunião do comitê de crédito de 25.11.91: Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Nelson Mancini Nicolau,
Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo
Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
t) reunião do comitê de crédito de 09.12.91: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues,
Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto
Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e
Sérgio Sampaio Laffranchi;
u) reunião do comitê de crédito de 23.12.91: Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Antônio Félix
70/85

Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Mário Carlos
Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi;
v) reunião da diretoria de 30.12.91: Antônio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Augusto Luís
Rodrigues, Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Paulo Roberto Feldmann, Antônio Félix
Domingues, Clodoaldo Antonangelo, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Alfredo Casarsa Netto, Edson Wagner Bonan
Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno e Sérgio Sampaio Laffranchi;
x) reunião do conselho de administração de 14.01.92: Antônio Cláudio Sochaczewski, Aloysio Nunes Ferreira, Atílio
Gerson Bertoldi, Luiz Carlos Cintra, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Nelson Gomes Teixeira e Paulo Salvador
Frontini;
z) reunião do comitê de crédito de 16.03.92: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto,
Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva
Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi;
a.1) reunião da diretoria de 17.03.92: Antônio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Augusto Luís
Rodrigues, Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Julio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias
Mazzucchelli, Paulo Roberto Feldmann, Antônio Félix Domingues, Clodoaldo Antonangelo, Ely Moraes Bisso, Alfredo
Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo
Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi;
b.1) reunião do conselho de administração de 24.03.92: Antônio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues,
Aloysio Nunes Ferreira, Atílio Gerson Bertoldi, Luiz Carlos Cintra, Nelson Gomes Teixeira, Paulo Salvador Frontini;
c.1) reunião do comitê de crédito de 06.04.92: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes
de Almeida, Fernando Mathias Mazzuchelli, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan
Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del
Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi;
d.1) reunião do comitê de crédito de 04.05.92: Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Nelson Mancini Nicolau,
Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto
Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e
Sérgio Sampaio Laffranchi;
e.1) reunião do comitê de crédito de 08.06.92: Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando
Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José
Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário
Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; e
f.1) reunião da diretoria de 09.06.92: Antônio Cláudio Sochaczewski, Augusto Luís Rodrigues, Vladimir Antônio Rioli,
Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Paulo Roberto Feldmann,
Antônio Félix Domingues, Nelson Mancini Nicolau, Clodoaldo Antonangelo, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Ely
Moraes Bisso, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio
Sampaio Laffranchi e Erledes Elias da Silveira.
XXII – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - CAC
157.- Na última operação enfocada pela acusação, foi apontado que os integrantes do comitê de crédito, da diretoria
executiva e do conselho de administração deferiram créditos para a Cooperativa Agrícola de Cotia – CAC e sua
subsidiária na Holanda (Bel Agro). O que se observa nos autos quanto a essas deliberações é que não houve
manifestação contrária das áreas técnicas envolvidas nas operações, senão recomendações favoráveis das agências
originadoras das operações, a despeito do parecer do DECAD que apenas recomendava prudência, tendo em vista
que, ao analisar as demonstrações financeiras da cooperativa, entendera que poderia haver risco no recebimento dos
créditos concedidos, sem, contudo, opinar sobre o mérito dos negócios.
158. Por todo o exposto voto pela exclusão da responsabilidade dos administradores que participaram das reuniões 52.
C - Atuação do Conselho de Administração
159.- Pesa sobre todos os indiciados que foram membros do Conselho de Administração do Banespa, no período de
71/85

1990 a 1994, a imputação de responsabilidade por inobservância aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei n° 6404/76.
160.- Quanto ao dever de fiscalização da atuação dos diretores, entendo que deva ser afastada a acusação proposta
a esse respeito, pois entendo que não cabe aos membros do conselho de administração a fiscalização diária dos atos
normais de gestão da companhia. Com efeito, revela-se, a meu ver, incabível a imputação genérica formulada pela
Comissão de Inquérito de competir ao mencionado órgão a verificação de todos os atos praticados pela diretoria
independentes de sua relevância, sem a individualização das condutas de cada um dos indiciados.
161.- Ademais, ressalto que, conforme apontado pela Comissão de Inquérito, ao Conselho eram submetidas as
operações que ultrapassassem o limite de alçada previsto para a aprovação pelo comitê de crédito e pela diretoria.
Neste particular, saliento que, somente nas operações realizadas com as empresas Construtora Tratex S/A, Vasp S/A
e Cotia S/A, os membros do conselho de administração foram chamados a opinar.
162.- Conforme relatado anteriormente, nas reuniões do conselho de administração da Construtora Tratex S/A,
realizadas em 18.12.9153, e da Vasp S/A 54, em 14.01.92 e 24.03.92, e que trataram da concessão de crédito e
financiamento, manifestei-me no sentido de que os conselheiros que delas participaram, incorreram em infração aos
artigos 153 e 154, caput, da lei das sociedades por ações. Todavia, em relação às reuniões do CA que aprovaram as
operações com a Cooperativa Agrícola de Cotia, realizadas em 17.09.91, 29.10.91 e 20.02.92, entendi não haver
irregularidades que pudessem ser objeto de censura no âmbito desta Autarquia.
163.- Desta forma, entendo que deva ser afastada a responsabilização dos membros do conselho de administração,
no período investigado, por infração aos artigos 142, inciso III, e artigo 153, ambos da lei societária, objeto da
acusação formulada no item 1606 do Relatório da Comissão de Inquérito55.
D - Atuação do Conselho Fiscal
164.- Recai sobre os membros do conselho fiscal, do período de janeiro de 1990 a dezembro de 1994, a imputação
por infração aos artigos 163, inciso I, e 153, por força do artigo 165 da lei societária. A esse respeito, vale esclarecer
que a esse órgão compete fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos deveres legais e
estatutários, cabendo-lhes, em especial, a partir da apreciação das demonstrações financeiras e das informações
constantes dos pareceres de auditoria, opinar sobre os atos dos administradores, o que não se confunde com a
fiscalização das atividades diárias de gestão da companhia, no caso concreto, as operações de concessão de crédito.
165. Desta forma, afasto as imputações feitas aos conselheiros fiscais do Banco no período objeto deste processo
sancionador, previstas no item 1617 do Relatório da Comissão de Inquérito56.
E - Conclusão
166.- Por todo o exposto, e com fundamento no artigo 11 da Lei n° 6385/76, quanto às aprovações das operações de
crédito e financiamento objeto destes autos, conforme a seguir discriminado, levando em consideração na dosimetria
da pena o número de operações irregulares das quais o indiciado propôs e/ou participou da aprovação, VOTO pela
condenação, por descumprimento do disposto nos artigos 153, "caput", e 154, "caput", da Lei no 6.404/76, das
seguintes pessoas:
Alfredo Casarsa Neto, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas: Cia. Brasileira de Tratores (RCC 23.12.91, 10.02.92), Larreina (RCC
07.10.91), Cooperativa Sul Brasil (RCC 16.12.91), Grupo Três Editorial (RCC 11 e 12.12.91, RCC 03.12.92, 10.03.92),
Consid Indústria e Comércio Ltda (RCC 02.09.91), Cinco - Cia. Interamericana de Navegação e Comércio (RDE
09.01.92, RCC 13.01.92), Grupo São Jorge (RCC 15.07.91), Construtora Tratex (RCC 08.07.91, 17.02.92, 24.02.92,
28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 16.03.92, 30.03.92, 27.04.92), Vasp S/A
(RCC 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 16.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 07.10.91, 14.10.91, 21.10.91, 28.10.91,
25.11.91, 09.12.91, 23.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 04.05.92, 08.06.92, RDE 30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Antônio Carlos Coutinho Nogueira, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Indústria Mineradora Horizonte Novo (RDE 29.12.92),
Construtora Tratex (RDE 12.11.91), Vasp S/A (RDE 30.12.91, 09.06.92);
Antônio de Carvalho Correa, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação
na aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90), Vasp S/A (RCC 08.01.90, RDE
72/85

09.01.90);
Antônio Félix Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria, pena de 3 anos de
inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cia. Brasileira de Tratores
(RCC 10.02.92), Ampicalf (RCC 21.09.92 – operação aprovada por proposta de sua iniciativa, a justificar o
agravamento da pena), Larreina (RCC 07.10.91 – operação aprovada por proposta de sua iniciativa, a justificar o
agravamento da pena), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC 30.11.92, 28.12.92,
18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 03.02.92, 10.03.92), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91,
24.08.92,), Indústria Mineradora Horizonte Novo (RCC 28.12.92. RDE 29.12.92), Cinco - Cia. Interamericana de
Navegação e Comércio (RCC 13.01.92), Grupo São Jorge (RCC 15.07.91), Construtora Tratex (RCC 08.07.91,
06.07.92, 24.02.92, 28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 27.07.92, 19.10.92,
30.11.92, 16.03.92, 30.03.92, 27.04.92, 24.08.92, 31.08.92), Vasp S/A (RCC 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 16.07.91,
22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 07.10.91, 21.10.91, 28.10.91, 25.11.91, 09.12.91, 23.12.91, 16.03.92,
04.05.92, 08.06.92, RDE 30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo, na qualidade de vice-presidente de operações, pena de 2 anos de
inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cia. Agrícola e Pastoril
Vale do Rio Grande (RCC 04.09.90, proposta de aprovação de sua iniciativa, a justificar o agravamento da pena),
Indústria Nardini (RCC 04.12.90), Vasp S/A (RCC 16.01.91);
Antônio José Sandoval, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Cia. Brasileira de Tratores (RCC 10.02.92), Ampicalf (RCC 21.09.92),
Larreina (RCC 07.10.91), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC 30.11.92, 28.12.92,
18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 11 e 12.12.91, 03.02.92, 10.03.92), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC
02.09.91, 24.08.92), Indústria Mineradora Horizonte Novo (RCC 28.12.92, RDE 29.12.92), Cinco - Cia. Interamericana
de Navegação e Comércio (RCC 13.01.92, RDE 09.01.92), , Construtora Tratex (RCC 06.07.92, 11.11.91, 17.02.92,
07.12.92, 24.02.92, 28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 19.10.92,
30.11.92, 24.08.92, 31.08.92), Vasp S/A (RCC 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 22.07.91, 12.08.91 19.08.91, 01.10.91,
07.10.91, 14.10.91, 21.10.91, 11.11.91, 25.11.91, 09.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 04.05.92. 08.06.92, RDE 17.03.92,
09.06.92);
Augusto Luís Rodrigues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria, pena de 1 ano de
inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cinco - Cia.
Interamericana de Navegação e Comércio (RDE 09.01.92), Construtora Tratex (RDE 12.11.91), Vasp S/A (RDE
09.01.90, 30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Celso Rui Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria, pena de 3 anos de
inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cia Brasileira de Tratores
(RCC 10.02.92), Ampicalf (RCC 21.09.92), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC
30.11.92), Grupo Três Editorial (RCC 26.11.90, proposta de aprovação de sua iniciativa, a justificar o agravamento da
pena, (EXP 11 e 12.12.91, RCC 03.02.92, 10.03.92), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91), Cia Agrícola
e Pastoril Vale do Rio Grande (RCC 04.09.90), Cinco - Cia. Interamericana de Navegação e Comércio (RCC 13.01.92,
25.05.92, RDE 09.01.92), Construtora Tratex (RCC 06.07.92, 11.11.91, 07.12.92, 28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo
Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 27.07.92, 19.10.92, 30.11.92, 16.03.92, 27.04.92, 24.08.92) Vasp
S/A (RCC 16.01.91, 18.02.91, 09.04.91, 22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 28.10.91, 11.11.91, 25.11.91,
09.12.91, 16.03.92, 04.05.92, 08.06.92, RDE 17.03.92, 09.06.92);
Clodoaldo Antonangelo, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Indústria Mineradora Horizonte Novo (RDE 29.12.92), Cinco - Cia.
Interamericana de Navegação e Comércio (RDE 09.01.92), Construtora Tratex (RDE 12.11.91), Vasp S/A (RDE
30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Edson Wagner Bonan Nunes, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria, pena de 3 anos de
inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cia. Brasileira de Tratores
73/85

(RCC 23.12.91, 10.02.92), Larreina (RCC 07.10.91), Ari Depósito (RCC 24.08.92, operação aprovada por proposta de
sua iniciativa, a justificar o agravamento da pena), Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90, 03.02.92, 10.03.92, RCC 11 e
12.12.91), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91, 24.08.92), Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande
(RCC 04.09.90), Cinco – Cia. Interamericana de Nagevação e Comércio (RCC 25.05.92, RDE 09.01.92), Indústria
Nardini S/A (RCC 04.12.90), Construtora Tratex (RCC 06.07.92, 11.11.91, 17.02.92, 24.02.92, 28.02.92, RDE
12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 27.07.92, 16.03.92, 27.04.92, 24.08.92,
31.08.92), Vasp S/A (RCC 16.01.91, 18.02.91, 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91,
07.10.91, 14.10.91, 21.10.91, 28.10.91, 11.11.91, 09.12.91, 23.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 04.05.92, 08.06.92, RDE
09.01.90, 30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 02.08.93, 03.11.93), Grupo
São Jorge (RCC 07.12.93), Construtora Tratex (RCC 30.11.93);
Eduardo Frederico da Silva Araujo, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício
do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Cia. Brasileira de Tratores (RCC 10.02.92), Ampicalf
(RCC 21.09.92), Larreina (RCC 07.10.91), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC
30.11.92 e 28.12.92), Grupo Três Editoral (RCC 11 e 12.12.91, RCC 03.02.92, 10.03.92, 02.08.93, 03.11.93), Consid
Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91, 24.08.92), Indústria Mineradora Horizonte Novo (RCC 28.12.92, RDE
29.12.92), Cinco - Cia. Interamericana de Navegação e Comércio (RCC 13.01.92, 01.03.93, RDE 09.01.92), Grupo
São Jorge (RCC 15.07.91), Construtora Tratex (RCC 08.07.91, 06.07.92, 11.11.91, 17.02.92, 07.12.92, 30.11.93,
24.02.92, 28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 19.10.92, 30.11.92,
16.03.92, 27.04.92, 24.08.92, 31.08.92), Vasp S/A (RCC 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 16.07.91, 22.07.91, 12.08.91,
19.08.91, 01.10.91, 07.10.91, 21.10.91, 28.10.91, 11.11.91, 25.11.91, 09.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 04.05.92,
08.06.92, RDE 17.03.92, 09.06.92);
Ely Moraes Bisso, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Indústria Mineradora Horizonte Novo (RDE 29.12.92), Cinco – Cia
Interamericana de Navegação e Comércio (RDE 09.01.92), Construtora Tratex (RDE 12.11.91), Vasp S/A (RDE
17.03.92, 09.06.92);
Fernando Mathias Mazzucchelli, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Cia Brasileira de Tratores (RCC 10.02.92), Ampicalf
(RCC 21.09.92), Larreina (RCC 07.10.91), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC
30.11.92, 28.12.92, 18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 03.02.92, 10.03.92), Consid Indústria e Comércio Ltda.
(RCC 02.09.91, 24.08.92), Indústria Mineradora Horizonte Novo (RCC 28.12.92, RDE 29.12.92), Construtora Tratex
(RCC 06.07.92, 11.11.91, 07.12.92, 17.02.92, 24.02.92, 28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC
02.12.91. 30.03.92, 27.07.92, 19.10.92, 30.11.92., 16.03.92, 27.04.92, 24.08.92), Vasp S/A (RCC 09.04.91, 16.07.91,
12.08.91, 07.10.91, 14.10.91, 21.10.91, 11.11.91, 16.03.92, 06.04.92, 08.06.92, RDE 17.03.92, 09.06.92);
Fernando Wilson Sefton, na qualidade de diretor, pena de 2 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com o Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90, responsável pela apresentação da proposta, a
justificar o agravamento da pena e com a empresa Vasp S/A RDE 09.01.90);
Flávio Condeixa Favaretto, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação
na aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (02.08.93, 03.11.93) e Construtora Tratex (RCC
30.11.93);
Floriano Leandrini, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90), Vasp S/A (RCC 08.01.90, RDE
09.01.90);
Frederico Rosa São Bernardo, na qualidade de diretor, pena de 2 anos de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Ampicalf (RCC 21.09.92), Ari Depósito (RCC 24.08.92),
74/85

Cooperativa Agícola Sul Brasil (RCC 30.11.92, 18.01.93), Consid Indústria e Comércio Ltda (RCC 24.08.92), Grupo
São Jorge (RCC 18.01.93), Construtora Tratex (RCC 07.12.92), Grupo Mendes Júnior (RCC 27.07.92, 30.11.92,
24.08.92, 31.08.92);
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Cia. Brasileira de Tratores (RCC 23.12.91, 10.02.92),
Ampicalf (RCC 21.09.92), Larreina (RCC 07.10.91), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil
(RCC 30.11.92, 28.12.92 e 18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90, 03.02.92, 10.03.92, 02.08.93, 03.11.93,
RCC 11 e 12.12.91), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91, 24.08.92), Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio
Grande (RCC 04.09.90), Indústria Mineradora Horizonte Novo (RCC 28.12.92, RDE 29.12.92), Cinco - Cia.
Interamericana de Navegação e Comércio (RCC 13.01.92, RDE 09.01.92), Grupo São Jorge (RCC 15.07.91),
Indústria Nardini S/A (RCC 04.12.90), Construtora Tratex (RCC 08.07.91, 06.07.92, 11.11.91, 17.02.92, 07.12.92,
30.11.93, 24.02.92, 28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 27.07.92,
19.10.92, 30.11.92, 16.03.92, 27.04.92, 24.08.92, 31.08.92), Vasp S/A (RCC 18.02.91, 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91,
16.07.91, 22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 07.10.91, 14.10.91, 21.10.91, 28.10.91, 11.11.91, 25.11.91,
09.12.91, 23.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 04.05.92, 08.06.92, RDE 09.01.90, 30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
João Baptista Sigilló Pellegrini, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC 18.01.93), Grupo
Três Editorial (RCC 02.08.93, 03.11.93), Grupo São Jorge (RCC 18.01.93, 07.12.93), Construtora Tratex (RCC
30.11.93).
João Otávio Dagnone de Melo, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Vasp S/A (RCC 08.01.90, RDE 09.01.90);
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas, Cia. Brasileira de Tratores (RCC 23.12.91, 10.02.92),
Ampicalf (RCC 21.09.92), Larreina (RCC 07.10.91), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil
(RCC 28.12.92 e 18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 11 e 12.12.91, RCC 02.08.93, 03.11.93), Consid Indústria e
Comércio Ltda. (RCC 02.09.91, 24.08.92), Indústria Mineradora Horizonte Novo (RCC 28.12.92, RDE 29.12.92),
Grupo São Jorge (RCC 15.07.91), Construtora Tratex (RCC 08.07.91, 11.11.91, 30.11.93, RDE 12.11.91), Grupo
Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 27.07.92, 19.10.92, 27.04.92, 24.08.92), Vasp S/A (RCC 23.04.91,
14.05.91, 16.07.91, 22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 07.10.91, 14.10.91, 21.10.91, 28.10.91, 11.11.91,
25.11.91, 09.12.91, 06.04.92, 04.05.92, 08.06.92, RDE 09.06.92);
Jorge Flávio Sandrin, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Cia Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande (RCC 04.09.90), Vasp S/A
(RCC 16.01.91, 18.02.91);
José Roberto Zacchi, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 02.08.93, 03.11.93), Grupo São Jorge (RCC
07.12.93), Construtora Tratex (RCC 30.11.93);
Júlio Sérgio Gomes de Almeida, na qualidade de vice-presidente da diretoria, pena de 3 anos de inabilitação,
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cia Brasileira de Tratores (RCC 23.12.91),
Larreina (RCC 07.10.91), Grupo Três Editorial (RCC 10.03.92), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91),
Cinco - Cia. Interamericana de Navegação e Comércio (RDE 09.01.92 e RCC 13.01.92, proposta de aprovação da
operação de sua iniciativa, como vice-presidente de investimentos, a justificar o agravamento da pena) Grupo São
Jorge (RCC 15.07.91, 04.11.91, 16.12.91, 13.01.92), Construtora Tratex (RCC 06.07.92, 11.11.91, 17.02.92, 24.02.92,
RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 30.03.92, 16.03.92, 27.04.92), Vasp S/A (RCC 09.04.91, 16.07.91,
22.07.91, 19.08.91, 07.10.91, 14.10.91, 21.10.91, 28.10.91, 11.11.91, 23.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 08.06.92, RDE
30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Lener Luiz Marangoni, na qualidade de vice-presidente da diretoria, pena de 1 ano de inabilitação , para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
75/85

valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC
18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 03.11.93), Grupo São Jorge (RCC 18.01.93, 07.12.93), Construtora Tratex (RCC
30.11.93);
Luiz Carlos Pereira de Carvalho, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90), Indústria Nardini
S/A (RCC 04.12.90), Vasp S/A (RCC 08.01.90, 16.01.91, 18.02.91, RDE 09.01.90);
Mário Carlos Beni, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Cia Brasileira de Tratores (RCC 23.12.91, 10.02.92 – prorrogação da
operação por proposta de sua iniciativa a justificar o agravamento da pena), Ampicalf (RCC 21.09.92), Ari Depósito
(RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC 30.11.92 e 18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 03.02.92,
10.03.92, 02.08.93, 03.11.93), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 24.08.92), Grupo São Jorge (RCC 04.11.91,
16.12.91, 18.01.93, 07.12.93), Construtora Tratex (RCC 06.07.92, 11.11.91, 17.02.92, 07.12.92, 30.11.93, 24.02.92,
28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 27.07.92, 19.10.92, 30.11.92,
16.03.92, 27.04.92, 24.08.92, 31.08.92), Vasp S/A (RCC 21.10.91, 28.10.91, 11.11.91, 25.11.91, 09.12.91, 23.12.91,
16.03.92, 06.04.92, 04.05.92, 08.06.92, RDE 17.03.92, 09.06.92);
Nelson Mancini Nicolau, na qualidade de diretor, pena de 2 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Cia Brasileira Tratores (RCC 10.02.92), Larreina (RCC 07.10.91), Ari
Depósito (RCC 24.08.92), Grupo Três Editorial (RCC 03.02.92), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91,
24.08.92), Grupo São Jorge (RCC 16.12.91), Construtora Tratex (RCC 11.11.91, 24.02.92, RDE 12.11.91), Grupo
Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 30.03.92, 19.10.92, 24.08.92), Vasp S/A (RCC 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 16.07.91,
22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 07.10.91, 28.10.91, 11.11.91, 25.11.91, 04.05.92, 08.06.92, RDE 09.06.92);
Osvaldo Dias Laranjeira, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Vasp S/A (RDE 09.01.90);
Paulo Roberto Feldman, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Indústria Mineradora Horizonte Novo (RDE 29.12.92), Cinco - Cia.
Interamericana de Navegação e Comércio (RDE 09.01.92), Construtora Tratex (RDE 12.11.91), Vasp S/A (RDE
30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Pedro Luiz Ferronato, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria, pena de 1 ano de inabilitação,
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande
(RCC 04.09.90), Indústria Nardini (RCC 04.12.90), Vasp S/A (RDE 09.01.90);
Ricardo Antônio Brandão Bueno, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela
participação na aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90), Cia. Agrícola e
Pastoril Vale do Rio Grande (RCC 04.09.90), Vasp S/A (RCC 08.01.90, 16.01.91, RDE 09.01.90);
Salim Féres Sobrinho, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 15.01.90), Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio
Grande (RCC 04.09.90), Grupo São Jorge (RCC 15.07.91), Indústria Nardini S/A (RCC 04.12.90), Construtora Tratex
(RCC RCC 08.07.91), Vasp S/A (RCC 08.01.90, 16.01.91, 18.02.91, 09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 22.07.91, RDE
09.01.90);
Sérgio Sampaio Laffranchi, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação
na aprovação das operações com as empresas Ampicalf (RCC 21.09.92), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa
Agrícola Sul Brasil (RCC 30.11.92 e 18.01.93), Grupo Três Editorial (RCC 03.02.92, 10.03.92, 02.08.93, 03.11.93),
Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91, 24.08.92), Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande (RCC
04.09.90), Indústria Mineradora Horizonte Novo (RCC RDE 29.12.92), Cinco - Cia. Interamericana de Navegação e
Comércio (RCC 13.01.92, RDE 09.01.92), 26.08.91, 01.06.92, 15.07.91, 06.07.92, 30.03.92, 03.08.92), Grupo São
76/85

Jorge (RCC 15.07.91), Indústria Nardini S/A (RCC 04.12.90), Construtora Tratex (RCC 08.07.91, 06.07.92, 11.11.91,
17.02.92, 07.12.92 - em cuja reunião apresentou a proposta aprovada pelo comitê de crédito, o que justifica o
agravamento de sua pena - 30.11.93, 24.02.92, 28.02.92, RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 09.12.91,
30.03.92, 27.07.92, 19.10.92, 30.11.92, 24.08.92; tendo as sido as propostas de aprovação das operações de
27.07.92 e 30.11.92 de sua iniciativa, a justificar o agravamento da pena), Vasp S/A (RCC 08.01.90, 16.01.91,
18.02.91, 23.04.91, 14.05.91, 16.07.91, 22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 14.10.91, 21.10.91, 28.10.91, 11.11.91,
25.11.91, 09.12.91, 23.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 04.05.92, 08.06.92, RDE 09.01.90, 30.12.91, 17.03.92, 09.06.92);
Sinézio Jorge Filho, na qualidade de diretor, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Ampicalf (RCC 21.09.92), Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa
Agrícola Sul Brasil (RCC 28.12.92, 18.01.93), Consid Indústria e Comércio Ltda (RCC 24.08.92), Indústria Mineradora
Horizonte Novo (RCC 28.12.92, RDE 29.12.92, responsável pelo encaminhamento da proposta de aprovação, a
justificar o agravamento da pena), Grupo São Jorge (RCC 18.01.93), Construtora Tratex (RCC 07.12.92), Grupo
Mendes Júnior (RCC 19.10.92, 24.08.92, 31.08.92);
Valdir Guaraldo, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Indústria Nardini S/A (RCC 04.12.90), Vasp S/A (RCC 16.01.91,
18.02.91);
Waldemar Camarano Filho, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo
de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação
na aprovação das operações com as empresas Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande (RCC 04.09.90), Indústria
Nardini S/A (RCC 04.12.90), Vasp S/A (RCC 16.01.91, 18.02.91); e
Wilson de Almeida Filho, na qualidade de diretor, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na
aprovação das operações com as empresas Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande (RCC 04.09.90), Indústria
Nardini S/A (RCC 04.12.90), Vasp S/A (RCC 16.01.91, 18.02.91).
Antonio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, na qualidade de presidente do conselho de administração e
de presidente da diretoria, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na aprovação das
operações com as empresas Indústria Mineradora Horizonte Novo Ltda. (RDE 29.12.92), Cinco - Cia. Interamericana
de Navegação e Comércio (RDE 09.01.92), Construtora Tratex (RDE 12.11.91, RCA 18.12.91), Vasp S/A (RDE
30.12.91, 17.03.92, 09.06.92, RCA 14.01.92, 24.03.92);
Atílio Gerson Bertoldi, na qualidade de membro do conselho de administração, pena de 1 ano de inabilitação,
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Construtora Tratex (RCA 18.12.94), Vasp
S/A (RCA 14.01.92, 24.03.92);
Carlos Augusto Meinberg, na qualidade de presidente do conselho de administração, vice-presidente e de
presidente da diretoria, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na aprovação das
operações com as empresas Grupo Três Editorial (RCC 03.11.93, 21.12.93), Grupo São Jorge (RCC 07.12.93),
Construtora Tratex (RCC 30.11.93);
Carlos Sergio Peirão Gomes, na qualidade de vice-presidente da diretoria, pena de 2 anos de inabilitação, para
o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores, pela participação na aprovação das operações com o Grupo São Jorge (RCC 15.07.91, proposta de
aprovação de sua iniciativa, a justificar o agravamento da pena);
Joffre Alves de Carvalho, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente
da diretoria, pena de 1 ano de inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta
ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as
empresas Grupo Três Editorial (RCC 02.08.93, 03.11.93), Grupo São Jorge (RCC 07.12.93), Construtora Tratex (RCC
30.11.93);
Luiz Carlos Cintra, na qualidade de membro do conselho de administração, pena de 1 ano de inabilitação,
para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
77/85

valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Construtora Tratex (RCA 18.12.91), Vasp
S/A (RCA 14.01.92, 24.03.92);
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, na qualidade de membro do conselho de administração, pena de 1 ano de
inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Construtora Tratex (RCA
18.12.91) e Vasp S/A (RCA 14.01.92);
Nelson Gomes Teixeira, na qualidade de membro do conselho de administração, pena de 1 ano de
inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Construtora Tratex (RCA
18.12.91), Vasp S/A (RCA 14.01.92, 24.03.92);
Paulo Salvador Frontini, membro do conselho de administração, pena de 1 ano de inabilitação, para o
exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores, pela participação na aprovação das operações com as empresas Construtora Tratex (RCA 18.12.91)e Vasp
S/A (RCA 14.01.92, 24.03.92);
Ricardo Dias Pereira, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente de
finanças, pena de 2 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou
de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as
empresas Cia. Agrícola e Pastoril Vale do Rio Grande (RCC 04.09.90, proposta de aprovação da operação por ele
subscrita, a justificar o agravamento da pena) e Vasp S/A (RDE 09.01.90 e RCC 18.02.91);
Saulo Krichanã Rodrigues, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-
presidente da diretoria, pena de 2 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na aprovação das
operações com as empresas Cia. Brasileira de Tratores (RCC 10.02.92), Grupo Três Editorial (RCC 11. e 12.12.91,
RCC 03.02.92, 10.03.92), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91), Cia Agrícola Sul Brasil (RCC 02.09.91),
Grupo São Jorge (RCC 15.07.91, 04.11.91, 16.12.91), Contrutora Tratex (RCC 08.07.91, 11.11.91, 17.02.92, 24.02.92
e RDE 12.11.91, RCA 18.12.91), Grupo Mendes Júnior (RCC 02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 27.04.92) Vasp S/A (RCC
08.01.90, 23.04.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 11.11.91, 09.12.91, 16.03.92, 06.04.92, RDE 09.01.90, 30.12.91,
17.03.92, RCA 24.03.92); e
Vladimir Antonio Rioli, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria, pena de 3 anos de inabilitação, para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou
de entidade do sistema de distribuição de valores, pela participação na aprovação das operações com as
empresas Cia. Brasileira de Tratores (RCC 23.12.91, 10.02.92), Ampicalf (RCC 21.09.92), Larreina (RCC 07.10.91),
Ari Depósito (RCC 24.08.92), Cooperativa Agrícola Sul Brasil (RCC 30.11.92), Grupo Três Editorial (RCC 11 e
12.12.91, RCC 03.02.92, 10.03.92), Consid Indústria e Comércio Ltda. (RCC 02.09.91, 24.08.92), Cinco - Cia.
Interamericana de Navegação e Comércio (RCC 13.01.92), Grupo São Jorge (RCC 15.07.91), Construtora Tratex
(RCC 08.07.91, 06.07.92, 11.11.91, 17.02.92, 07.12.92, 24.02.92 RDE 12.11.91), Grupo Mendes Júnior (RCC
02.12.91, 09.12.91, 30.03.92, 27.07.92, 19.10.92, 30.11.92, 16.03.92, 27.04.92, 24.08.92, 31.08.92), Vasp S/A (RCC
09.04.91, 23.04.91, 14.05.91, 16.07.91, 22.07.91, 12.08.91, 19.08.91, 01.10.91, 07.10.91, 14.10.91, 21.10.91,
28.10.91, 11.11.91, 25.11.91, 09.12.91, 23.12.91, 16.03.92, 06.04.92, 04.05.92, RDE 30.12.91, 17.03.92, 09.06.92).
167.- Do exposto, proponho também a absolvição dos seguintes indiciados:
1) O Estado de São Paulo, na qualidade de acionista controlador do BANESPA, pelo descumprimento dos deveres
previstos no § Único do artigo 116 da Lei no 6.404/76, bem como, pelo exercício abusivo de poder, nas modalidades
definidas pelas alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o do artigo 117 da mesma Lei;
2) Orestes Quercia e Luiz Antonio Fleury Filho, na qualidade de governadores do Estado à época dos fatos, por
descumprimento ao § único do art. 116 da Lei no 6404/76, bem como pelo exercício abusivo de poder, nas
modalidades definidas nas alíneas "a", "c", "e" e "f" do § 1o do art. 117 da mesma Lei;
3) Os administradores do BANESPA a seguir relacionados, pelo descumprimento dos artigos 153, "caput", e 154,
"caput", da Lei no 6.404/76, bem como, pela ocorrência de prática de ato de liberalidade, definido no artigo 154, § 2°,
alínea "a", da mesma Lei, em relação às concessões das operações de ARO:
Alfredo Casarsa Neto, na qualidade de diretor;
78/85

Antenor Araken Caldas Farias, na qualidade de membro do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria;
Antônio Carlos Coutinho Nogueira, na qualidade de diretor;
Antônio Félix Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Antônio Herman Dias Menezes de Azevedo, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Antônio José Sandoval, na qualidade de diretor;
Antonio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, na qualidade de presidente do conselho de administração e
de presidente da diretoria;
Antônio Clóvis Vicentini, na qualidade de diretor;
Augusto Luís Rodrigues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Carlos Augusto Meinberg, na qualidade de presidente do conselho de administração, vice-presidente e de
presidente da diretoria;
Carlos Francisco Pupio Marcondes, na qualidade de diretor;
Carlos Sergio Peirão Gomes, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Celso Rui Domingues, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Clodoaldo Antonangelo, na qualidade de diretor;
Dilermando Alves de Moura Filho, na qualidade de diretor;
Edmo Alves Menini, na qualidade de diretor;
Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, na qualidade de diretor;
Eduardo Frederico da Silva Araujo, na qualidade de diretor;
Eduardo Habermann Filho, na qualidade de diretor;
Edson Wagner Bonan Nunes, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria
Ely Moraes Bisso, na qualidade de diretor;
Erledes Elias da Silveira, na qualidade de diretor;
Fernando Mathias Mazzucchelli, na qualidade de diretor;
Fernando Wilson Sefton, na qualidade de diretor;
Gilberto Gregori, vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da diretoria;
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, na qualidade de diretor;
Henrique Silveira de Almeida, na qualidade de diretor;
Jairo de Almeida Machado Júnior, na qualidade de diretor;
João Baptista Sigilló Pellegrini, na qualidade de diretor;
João Otávio Dagnone de Melo, na qualidade de diretor;
João Octaviano Machado Neto, na qualidade de diretor;
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, na qualidade de diretor;
Joffre Alves de Carvalho, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente
da diretoria;
79/85

Jorge Flávio Sandrin, na qualidade de diretor;
José Roberto Zacchi, na qualidade de diretor;
Júlio Sérgio Gomes de Almeida, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Lener Luiz Marangoni, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Lincoln Ruv Carelli Barreto, na qualidade de diretor;
Luiz Carlos de Souza Rosa, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Luiz Carlos Gamberini, na qualidade de diretor;
Luiz Carlos Pereira de Carvalho, na qualidade de diretor;
Mário Carlos Beni, na qualidade de diretor;
Maurício dos Santos, na qualidade de diretor;
Murillo Macedo, na qualidade de presidente do conselho de administração e de presidente da diretoria;
Nelson Mancini Nicolau, na qualidade de diretor;
Oliver Simioni, na qualidade de diretor;
Osvaldo Dias Laranjeira, na qualidade de diretor;
Paulo Roberto Feldman, na qualidade de diretor;
Pedro Luiz Ferronato, na qualidade de diretor e de vice-presidente da diretoria;
Ricardo Antônio Brandão a qualidade de diretor;
Flávio Condeixa Favaretto, na qualidade de diretor;
Floriano Leandrini, na qualidade de diretor;
Ricardo Dias Pereira, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria;
Roberto Constantini Sobrinho, na qualidade de diretor;
Roberto Luiz Lyra Ranieri, na qualidade de diretor;
Roberto Paulo Valeriani Ignátios, na qualidade de diretor;
Salim Féres Sobrinho, na qualidade de diretor;
Saulo Krichanã Rodrigues, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente
da diretoria;
Sérgio Sampaio Laffranchi, na qualidade de diretor;
Sérgio Wolkoff, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Valdir Guaraldo, na qualidade de diretor;
Wadico Waldir Bucchi, na qualidade de presidente do conselho de administração e de presidente da diretoria;
Waldemar Camarano Filho, na qualidade de diretor;
Wilson de Almeida Filho, na qualidade de diretor;
Vladimir Antonio Rioli, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da
diretoria; e,
80/85

Zildomar Divino Ribeiro, na qualidade de diretor.
168.- Voto também pela absolvição dos seguintes administradores do banco, relativamente à imputação de
descumprimento do disposto nos artigos 153 e 154, caput, da Lei n° 6404/76, que participaram de operações de
concessão de crédito e financiamento:
Dilermando Alves de Moura Filho, na qualidade de diretor;
Edmo Alves Menini, na qualidade de diretor;
Antônio Clóvis Vicentini, na qualidade de diretor;
Oliver Simioni, na qualidade de diretor;
Sérgio Wolkoff, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Murillo Macedo, na qualidade de presidente do conselho de administração e de presidente da diretoria;
João Octaviano Machado Neto, na qualidade de diretor;
Carlos Francisco Pupio Marcondes, na qualidade de diretor;
Gilberto Gregori, vice-presidente do conselho de administração e de vice-presidente da diretoria;
Roberto Luiz Lyra Ranieri, na qualidade de diretor;
Eduardo Habermann Filho, na qualidade de diretor;
Lincoln Ruv Carelli Barreto, na qualidade de diretor;
Sérgio Wolkoff, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Nilton Gomes Monteiro, na qualidade de diretor;
Humberto Casagrande Neto, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Jairo de Almeida Machado Júnior, na qualidade de diretor;
Luiz Carlos de Souza Rosa, na qualidade de vice-presidente da diretoria;
Luiz Carlos Gamberini, na qualidade de diretor;
Maurício dos Santos, na qualidade de diretor;
Roberto Constantini Sobrinho, na qualidade de diretor;
Roberto Paulo Valeriani Ignátios;
Erledes Elias da Silveira;
169.- Proponho também a absolvição dos membros do conselho de administração do BANESPA a seguir
relacionados, pelo descumprimento do disposto no inciso III do artigo 142 c/c o artigo 153, "caput", ambos da Lei no
6.404/76, relativamente ao dever de fiscalizar a gestão da diretoria e examinar os livros do Banco.
Antenor Araken Caldas Farias;
Eurico Andrade Azevedo;
Fernando Maida Dall’ Acqua;
Israel Dias Novaes;
José Angelo dos Santos;
José Campello Nogueira;
José Tiacci Kirsten;
81/85

Luiz Antonio Melges Tinós;
Nildo Masini;
Sérgio Tabacow; e
Wadico Waldir Bucchi.
170.- Proponho, ainda, a absolvição dos membros efetivos do conselho fiscal do BANESPA a seguir relacionados,
pelo descumprimento do disposto no inciso I do artigo 163 da Lei no 6.404/76, bem como, do disposto no artigo 153,
aplicável por força do artigo 165, ambos da referida Lei:
Aureliano Ribeiro Moreira;
Celso Dias;
Clóvis Panzarini;
Confúcio Rodrigues Cavalcante;
Emilia Ticami;
Humberto Macedo Puccinelli;
Itamar Romualdo;
José Carlos de Souza Braga;
José Iapichini;
Nivaldo Campos Camargo;
Pedro Morano Carbone;
Pedro Ronald Maranhão Braga Borges, e
Sérgio Cimatti.
171.- Proponho, também, a absolvição de todos os administradores que participaram das operações de concessão de
crédito, relativamente à imputação por prática de ato de liberalidade (artigo 154, § 2°, da Lei n° 6404/76).
172.- Por fim, proponho a exclusão do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, por motivo de falecimento (atestado de óbito às fls.
27.121).
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 A partir de 30.10.94, o BANESPA foi submetido ao regime de Administração Especial Temporária - RAET, passando a ser administrado por um
Conselho-Diretor, cujos membros foram indicados pelo Banco Central do Brasil. A decretação desse regime foi decorrente da má situação econômico-
financeira do BANESPA por atos praticados pela administração da companhia, durante o período considerado, que levaram a uma excessiva
concentração de créditos junto ao Setor Público, em especial com o Estado de São Paulo e empresas por ele controladas, e no gerenciamento da Dívida
Mobiliária do Estado de São Paulo, bem como por problemas na concessão de créditos para diversas empresas.
2 Em voto proferido nos autos do Processo CVM RJ 14/01, o Presidente Marcelo F. Trindade bem esclareceu que a concorrência de normas sancionadoras sobre um mesmo fato autoriza a
dupla sanção, na medida em que o BACEN e a CVM tutelam bens jurídicos diversos.
3 Segundo consta do item 41 do Relatório da Comissão de Inquérito: " A concessão de crédito à Cia. Brasileira de Tratores foi conduzida pelo diretor da DIROP-6, Sr. Mário Carlos Beni, que foi favorável à operação
desde o início da consulta formulada, apesar dos pareceres contrários emitidos pela agência de origem e pela gerência geral regional e da análise efetuada pelo DECAD no balancete da cliente encerrado em 31.12.90 ter
revelado passivo a descoberto e elevada dívida onerosa, conforme atestam os documentos às fls. 3268/3269."
4 Os valores aprovados (fls.3483) foram equivalentes a US$742,564, pelo Programa de Desenvolvimento Regional – PDR, com encargos de 1%a.a mais Tr, e a US$371,282, pelo Programa de Operações Conjuntas – POC, com encargos de 12%a.a mais
TR. A garantia exigida era de 130% do empréstimo, posteriormente alterada para 134%. Quando da contratação, os valores equivaliam a US$787,322 e US$215,243 e os encargos da parcela do POC foram reduzidos para 10%a.a mais TR, pelo Sr. Antônio
Félix Domingues (fls. 3597), sem autorização do comitê de crédito. Saliente-se que apesar dos recursos do PDR deverem ser provenientes da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (fls.3639), a liberação dos recursos foi realizada com recursos
próprios do Banespa.
5 A empresa confessou uma dívida equivalente a US$ 81,698,967, a ser devido em caso de inadimplência, e comprometeu-se a liquidar a dívida por um valor aceito pelo Banco, equivalente a US$ 46,290,114, vindo a apresentar proposta de liquidação da dívida mediante dação em pagamento de imóveis.
6 São eles: na reunião do comitê de crédito de 06.07.92, fls. 3851/3855, os Srs. Vladimir Antônio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi; na reunião do comitê de crédito de 03.08.92, fls.
3907/3909, os Srs. Vladimir Antônio Rioli, Edson Wagner Bonan Nunes, Celso Rui Domingues, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio Sampaio Laffranchi e Fernando Mathias Mazzuccheli; na reunião da diretoria executiva de 07.07.92, fls. 3856/3865, os Srs. Antônio
Cláudio Sochaczewski, Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Augusto Luiz Rodrigues, Paulo Roberto Feldmann, Clodoaldo Antonangelo, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Ely Moraes Bisso, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Sérgio
Sampaio Laffranchi e Erledes Elias da Silveira; na reunião da diretoria executiva de 04.08.92, fls. 3910/3913, os Srs. Antônio Cláudio Sochaczewski, Vladimir Antônio Rioli, Augusto Luís Rodrigues, Edson Wagner Bonan Nunes, Celso Rui Domingues, Nelson Mancini Nicolau, Paulo Roberto Feldmann, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Clodoaldo Antonangelo, Ely Moraes Bisso,
Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio Sampaio Laffranchi, Erledes Elias da Silveira, Antônio Félix Domingues e Fernando Mathias Mazzuccheli; na reunião do comitê de crédito de 31.08.92, fls. 3915/3919, os Srs. Edson Wagner
Bonan Nunes, Vladimir Antônio Rioli, Antônio Félix Domingues, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo e Mário Carlos Beni; na reunião do comitê de crédito de 03.11.92, fls. 4053/4057, os Srs. Antônio Félix Domingues, Vladimir Antônio Rioli, Nelson Mancini Nicolau, Sinézio
Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; na reunião da diretoria executiva de 01.09.92, fls. 3920/3925, os Srs. Antônio Cláudio Sochaczewski, Vladimir Antônio Rioli, Augusto Luís Rodrigues, Edson
Wagner Bonan Nunes, Antônio Félix Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Paulo Roberto Feldmann, Sinézio Jorge Filho, Cloadoaldo Antonangelo, Ely Moraes Bisso, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval; Gilberto Rocha da Silveira Bueno; Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco
82/85

Amaral e Erledes Elias da Silveira; na reunião da diretoria executiva de 04.11.92, fls. 4058/4063, os Srs. Antônio Cláudio Sochaczewski, Vladimir Antônio Rioli, Augusto Luís Rodrigues, Antônio Félix Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Paulo Roberto Feldmann, Sinézio Jorge Filho, Cloadoaldo Antonangelo,
Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio Sampaio Laffranchi e Erledes Elias da Silveira; na reunião do comitê de crédito de 04.04.94, fls. 4155/4160, os Srs. Gilberto Gregori, Mário Carlos Beni, Carlos Sérgio Peirão Gomes, Jairo de
Almeida Machado Júnior, Antônio Clóvis Vicentini, Roberto Luiz Lyra Ranieri, João Batista Sigilló Pellegrini, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Luiz Carlos Gamberini e Sérgio Sampaio Laffranchi; na reunião da diretoria executiva de 05.04.94, fls. 4161/4168, os Srs. Carlos Augusto Meinberg, Luiz Carlos de Souza Rosa, Gilberto Gregori, Mário Carlos Beni, Sérgio Wolkoff, Carlos
Sérgio Peirão Gomes, Jairo de Almeida Machado Júnior, Antônio Clóvis Vicentini, João Octaviano Machado Neto, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Maurício dos Santos, Lincoln Ruv Carelli Barreto, Sérgio Sampaio Laffranchi, Roberto Luiz Lyra Ranieri, João Batista Sigilló Pellegrini, Roberto Paulo Valeriani Ignátios, Eduardo Frederico da Silva Araujo e Luiz Carlos Gamberin.
7 Segundo o item 184 do Relatório da Comissão de Inquérito: Observe-se que, apesar de o limite de crédito aprovado para a cliente em 20.08.92 ser de apenas US$ 860,000 e apesar de os valores apurados nas duas avaliações serem tão díspares, fato este que, por si só, já seria suficiente para levantar suspeitas, o vice-presidente de operações à época não obstou a operação em virtude de seu desenquadramento ao limite de crédito da cliente, nem, tampouco, questionou as avaliações efetuadas, não tendo
determinado outros procedimentos e avaliações para um mais aprofundado esclarecimento do valor de realização do imóvel oferecido pela interessada em garantia à operação, tendo aposto o seu "de acordo" na proposta, encaminhando-a ao comitê de crédito, que a aprovou incondicionalmente em 24.08.92. Da mesma forma, o comitê de crédito não obstou a operação em virtude de seu desenquadramento ao limite de crédito da interessada e providência alguma tomou para apurar o valor de realização daquele
imóvel, que seria garantidor da operação da carta de fiança deferida, garantia esta valiosa e importante para a salvaguarda do crédito do Banespa (fls. 4486/4493).
8 São eles: - reunião do comitê de crédito de 28.09.92, fls. 4544/4547, os Srs. Antônio Félix Domingues, Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi;
- reunião do comitê de crédito de 16.11.92, fls. 4588/4592, os Srs. Antônio Félix Domingues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi;
- reunião do comitê de crédito de 07.12.92, fls. 4595/4999, os Srs. Vladimir Antônio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi. Foram apontadas as ausências justificadas dos Srs. Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Nelson Mancini Nicolau.
- reunião do comitê de crédito de 14.12.92, fl. 4611/4613, os Srs. Vladimir Antônio Rioli, Nelson Mancini Nicolau, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco e Sérgio Sampaio Laffranchi.
9 A saber: , Srs. Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi, na operação com Fazenda Cacau Açu Ltda.
10 A saber: na reunião de 05.01.93: Srs. Antônio Cláudio Sochaczewski, Vladimir Antônio Rioli, Antônio Félix Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Antônio Carlos Coutinho Nogueira, Sinézio Jorge Filho, Paulo Roberto Feldmann, Clodoaldo Antonangelo, Ely Moraes Bisso, Antônio José Sandoval Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Erledes Elias da Silveira; e, na reunião de 25.02.93: Humberto Casagrande Neto, Antônio Félix Domingues, Vladimir Antônio Rioli, Fermando Mathias Mazzucchelli, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antônio José Sandoval, João Batista Sigilló Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni
Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi.
11 A saber: Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi
12 A saber: os Srs. Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi
13 A saber: os Srs. Carlos Augusto Meinberg, Joffre Alves de Carvalho, Lener Luiz Marangoni, José Roberto Zacchi, Flávio Condeixa Favaretto, Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, João Batista Sigilló Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo e Mário Carlos Beni.
14 A saber: os Srs. Carlos Augusto Meinberg, Joffre Alves de Carvalho, José Roberto Zacchi, Flávio Condeixa Favaretto, Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi
15 Na ata desta reunião, é apontada a ausência justificada do Sr. Valdir Guaraldo, apesar de sua assinatura constar ao final da ata. Desse modo, considerarei a sua ausência.
16 A saber:aqueles que participaram e votaram favoravelmente à operação na reunião de 17.08.92, Edson Wagner Bonan Nunes, Vladimir Antonio Rioli, Antônio Félix Domingues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi, bem como na reunião de 19.04.93, fls. 5911/5916, em especial o Sr. João Batista Sigilló Pellegrini, e ainda Humberto Casagrande Neto, Antônio Félix Domingues, Lener Luiz Marangoni, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval, João Batista Sigilló Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; Carlos Augusto Meinberg, Joffre Alves de Carvalho, Lener Luiz Marangoni, José Roberto Zacchi, Flávio Condeixa Favaretto, Orlando Gabriel Zancaner (falecido), Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, João Batista Sigilló Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, bem como na reunião da diretoria executiva realizada em 21.12.93, Murillo Macedo, Joffre Alves de Carvalho, Augusto Luís Rodrigues Carlos Augusto Meinberg, Lener Luiz Marangoni, José Roberto Zacchi, Orlando Gabriel Zancaner (falecido), João Octaviano Machado
Neto, Antonio Carlos Coutinho Nogueira, Flávio Condeixa Favaretto, Carlos Francisco Pupio Marcondes, Eduardo Augusto Mascarenhas Cruz, João Batista Sigilló Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Joaquim Carlos Del Bosco Amaral; e na reunião do comitê de crédito de 07.03.94, Gilberto Gregori, Luiz Carlos de Souza Rosa, Mário Carlos Beni, Carlos Sérgio Peirão Gomes, Jairo de Almeida Machado Júnior, Maurício dos Santos, Antônio Clóvis Vicentini, Roberto Luiz Lyra Ranieri, João Batista Sigilló Pellegrini, Roberto Paulo Valeriani Ignátios, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Flávio Condeixa Favaretto, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Luiz Carlos Gamberini.
17 A saber: na reunião do comitê de crédito de 03.02.92, Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi; na reunião do comitê de crédito de 24.02.92: Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzuchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi; na reunião de 28.02.92: Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Antônio Félix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antônio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi.
Data
Liberação
Modalidade da Operação
Valor Original US$
Valor Atual US$
Em 31.12.94
06.07.84 (*)
Câmibo-Operação Amparada pela Lei no 4131
12,951,945
7,128,914
25.09.85(*)
Câmbio-Carta de Crédito Stand By - Londres
600,000
694,496
26.05.87(*)
Câmbio-Carta de Crédito Stand By - Londres
520,000
647,230
30.01.87(*)
Câmbio-Carta de Crédito Stand By - Londres
1,040,000
1,294,461
06.07.88(*)
Câmbio-Carta de Crédito Stand By - Londres
350,000
435,534
29.06.89(*)
Câmbio-Carta de Crédito Standy By - New York
3,588,000
4,449,568
09.01.90(**)
Câmbio - Linha de Crédito Importação
10,000,000
2,538,835
20.02.91(*)
Câmbio-Carta de Crédito Stand By- New York
930,000
1,156,158
20.02.91(*)
Câmbio-Carta de Crédito Stand By - New York
930,000
1,156,158
10.04.91
a
04.12.91
Carteira Commercial-Capital de Giro Parcelado
18,221,810
86,898,629
30.12.91(**)
Câmbio Carta de Crédito Stand By - Londres
7,000,000
9,096,694
17.03.92(**)
Carteira Comercial - Carta de Fiança
15,000,000
38,484,656
06.05.92
Carteira Comercial - Capital de Giro em C.C.
10,771,580
48,868,340

TOTAIS
81,903,335
202,849,672
(*)- Datas das assinaturas dos contratos de empréstimos
(**)- Datas das reuniões da diretoria que aprovaram as linhas de crédito
52 a) reunião do comitê de crédito de 09.09.91 (fls. 10206/10210): Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa
Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio
Laffranchi; b) reunião do comitê de crédito de 16.09.91 (fls. 10280/10283): Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Nelson Mancini Nicolau, Antonio
Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Joaquim Carlos Del Bosco
Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; c) reunião da diretoria executiva de 17.09.91 (fls. 10284/10288): Antonio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Augusto Luis Rodrigues, Celso
Rui Domingues, Júlio Sergio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Paulo Roberto Feldmann, Antonio Felix Domingues, Clodoaldo Antonangelo, Antonio
Carlos Coutinho Nogueira, Ely Moraes Bisso, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva
Araujo, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio Sampaio Laffranchi e Erledes Elias da Silveira; d) reunião do conselho de administração de 17.09.91 (fls. 10289/10295): Antonio Cláudio
Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Aloysio Nunes Ferreira, Atilio Gerson Bertoldi, Lindolpho Batalha (falecido), Luiz Carlos Cintra, Nelson Gomes Teixeira e Paulo Salvador Frontini; e)
reunião do comitê de crédito de 14.10.91 (fls. 10323/10326): Vladimir Antonio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Alfredo Casarsa Neto, Antonio José
Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; f) reunião da diretoria executiva de 15.10.91 (fls.
10327/10331): Saulo Krichanã Rodrigues, Augusto Luís Rodrigues, Vladimir Antonio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Paulo Roberto Feldmann, Antonio
Felix Domingues, Clodoaldo Antonangelo, Antonio Carlos Coutinho Nogueira, Ely Moraes Bisso, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio Sampaio Laffranchi e Erledes Elias da Silveira; g) reunião do conselho de
administração de 29.10.91 (fls. 10332/10335): Antonio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Aloysio Nunes Ferreira, Atílio Gerson Bertoldi, Lindolpho Batalha (falecido), Luiz Carlos
Cintra, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Nelson Gomes Teixeira e Paulo Salvador Frontini; h) reunião do comitê de crédito de 10.02.92 (fls. 10605/10609): Vladimir Antonio Rioli, Saulo
Krichanã Rodrigues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner
Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; i) reunião da diretoria
executiva de 11.02.92 (fls. 10610/10614): Antonio Claudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson
Mancini Nicolau, Paulo Roberto Feldmann, Antonio Felix Domingues, Clodoaldo Antonangelo, Antonio Carlos Coutinho Nogueira, Ely Moraes Bisso, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José
Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, Sérgio Sampaio Laffranchi
e Erledes Elias da Silveira; j) reunião do conselho de administração de 20.02.92 (fls. 10615/10618): Saulo Krichanã Rodrigues, Aloysio Nunes Ferreira, Atílio Gerson Bertoldi, Lindolpho Batalha
(falecido), Luiz Carlos Cintra, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Nelson Gomes Teixeira e Paulo Salvador Frontini; l) reunião do comitê de crédito de 28.02.92 (fls. 10872/10874): Celso Rui
Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo
Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi; m) reunião do comitê de crédito de 16.03.92 (fls. 10879/10883): Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues,
Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Antônio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes,
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi; n) reunião do comitê de crédito de 23.03.92 (fls. 10888/10891): Vladimir
Antonio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José
Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio
Laffranchi; o) reunião do comitê de crédito de 27.04.92 (fls. 10895/10898): Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando
Mathias Mazzuchelli, Antônio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva
Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; p) reunião do comitê de crédito de 25.05.92 (fls. 10900/10903): Vladimir Antônio Rioli, Saulo Krichanã
Rodrigues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzuchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antônio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José
Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; q) reunião do comitê de crédito de
08.06.92 (fls. 10213/10215): Celso Rui Domingues, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto,
Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio
Sampaio Laffranchi; r) reunião do comitê de crédito de 15.06.92 (fls. 10701/10704): Vladimir Antonio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini
Nicolau, Antonio Felix Domingues, Alfredo Casarsa Netto, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário
Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; s) reunião do comitê de crédito de 29.06.92 (fls. 10905/10907): Vladimir Antonio Rioli, Júlio Sérgio Gomes de
Almeida, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Antonio Felix Domingues, Antonio José Sandoval, Edson Wagner Bonan Nunes, Gilberto Rocha da
Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; t) reunião do comitê de crédito de 27.07.92 (fls.
83/85

10909/10911): Edson Wagner Bonan Nunes, Vladimir Antonio Rioli, Antônio Félix Domingues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Gilberto
Rocha da Silveira Bueno, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; u) reunião do comitê de crédito de 24.08.92 (fls. 10944/10948): Edson Wagner
Bonan Nunes, Vladimir Antonio Rioli, Antonio Felix Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José
Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; v) reunião do comitê de
crédito de 21.09.92 (fls. 10824/10827): Antônio Félix Domingues, Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São
Bernardo, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; x)
reunião do comitê de crédito de 28.09.92 (fls. 10918/10921): Antônio Félix Domingues, Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Frederico Rosa São
Bernardo, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; z)
reunião do comitê de crédito de 05.10.92 (fls. 10451/10455): Antônio Felix Domingues, Vladimir Antônio Rioli, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval,
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; a.1) reunião do comitê de crédito de
16.11.92 (fls. 10459/10462): Antonio Felix Domingues, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; b.1) reunião do comitê de crédito de 30.11.92 (fls. 10464/10467):
Antônio Félix Domingues, Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira
Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni e Sérgio Sampaio Laffranchi; c.1) reunião do comitê de crédito de 07.12.92 (fls. 11125/11128): Vladimir Antonio Rioli, Celso Rui
Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Sinézio Jorge Filho, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo
Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; d.1) reunião do comitê de crédito de 29.03.93 (fls. 10220/10223): Humberto
Casagrande Neto, Antonio Felix Domingues, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Frederico Rosa São Bernardo, Antonio José Sandoval, João Batista Sigilló Pellegrini,
Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araujo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e Sérgio Sampaio Laffranchi; e, e.1) reunião do comitê de crédito de
19.04.93 (fls. 11189/11192): Humberto Casagrande Neto, Antônio Félix Domingues, Lener Luiz Marangoni, Fernando Mathias Mazzucchelli, Nelson Mancini Nicolau, Frederico Rosa São
Bernardo, Antonio José Sandoval, João Batista Sigilló Pellegrini, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Eduardo Frederico da Silva Araújo, Mário Carlos Beni, Joaquim Carlos Del Bosco Amaral e
Sérgio Sampaio Laffranchi.
53 Participaram da RCA, de 18.12.91, os conselheiros Antônio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Atílio Gerson Bertoldi, Lindolpho Batalha (falecido), Luiz Carlos Cintra, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo,
Nelson Gomes Teixeira e Paulo Salvador Frontini;
54 Participaram da reunião do conselho de administração de 14.01.92: Antônio Cláudio Sochaczewski, Aloysio Nunes Ferreira, Atílio Gerson Bertoldi, Luiz Carlos Cintra, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Nelson Gomes Teixeira e Paulo Salvador Frontini; e da
reunião do conselho de administração de 24.03.92: Antônio Cláudio Sochaczewski, Saulo Krichanã Rodrigues, Aloysio Nunes Ferreira, Atílio Gerson Bertoldi, Luiz Carlos Cintra, Nelson Gomes Teixeira, Paulo Salvador Frontini.
55 Foram membros do conselho de administração no período os senhores Wadico Waldir Bucchi, Antonio Cláudio Leonardo Pereira Sochaczewski, Murillo Macedo, Carlos Augusto Meinberg, Saulo Krichanã Rodrigues, Gilberto Gregori, Ricardo Dias Pereira, Vladimir Antonio Rioli, Joffre Alves de Carvalho,
Atílio Gerson Bertoldi, Fernando Maida Dall`Acqua, Israel Dias Novaes, José Angelo dos Santos, José Campello Nogueira, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Paulo Salvador Frontini, Sérgio Tabacowm, Eurico de Andrade Azevedo, José Tiacci Kirsten,Nelson Gomes Teixeira, Nildo Masini, Antenor Araken
Caldas Farias, Luiz Antonio Melges Tinos e ‘Luiz Carlos Cintra.
56 Foram membros do conselho fiscal no período os senhores Pedro Morano Carbone, Sergio Cimatti, Confúcio Rodrigues Cavalcante, Pedro Ronald Maranhão Braga Borges, José Iapichini, Celso Dias, Emilia Ticami, Nivaldo Campos Camargo, Itamar Romualdo, José Carlos de Souza Braga, Clóvis Panzarini, Humberto Macedo Puccinelli e Aureliano Ribeiro Moreira.
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 13 de dezembro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na sessão de julgamento de 13 de dezembro
de 2006.
1. Eu também acompanho o voto do Diretor Relator.
2. Parece-me importante destacar a questão, levantada da Tribuna, de que, na verdade, a revisão efetuada pelo
Conselho de Administração do Banespa nas operações que são objeto deste processo seria, na verdade, uma
mera formalidade. Este é um ponto que, oportunamente, revela a distinção entre os bens jurídicos tutelados a
que se referiu o Diretor Relator ao analisar a preliminar de bis in idem. As operações analisadas eram levadas
ao Conselho de Administração do Banespa, como órgão administrativo máximo da Companhia, quando
ultrapassassem determinado percentual do patrimônio líquido do banco — e não da companhia que recebia o
crédito.
3. Na condição de integrante do Conselho de Administração de uma companhia aberta que contém regra explícita
de que a relevância de uma determinada operação justifica a intervenção do Conselho de Administração, não
me parece possível, do ponto de vista societário, entender essa intervenção como uma mera formalidade. Isso
pode até ser verdadeiro pela lógica bancária — o que justificaria a pena de multa aplicada pelo Banco Central
quanto aos fatos aqui analisados — mas, sob o prisma do direito societário e de mercado de capitais, este é
um tema que, claramente, reclama atenção especial do administrador da companhia aberta, uma vez que é
justamente a relevância da operação para a companhia — e, portanto, para seus acionistas — que justifica a
apreciação do Conselho.
4. A intervenção do Conselho de Administração era necessária em dois empréstimos muito vultosos concedidos
pelo Banespa à Tratex e à VASP. Dir-se-á, no caso desta última companhia, que o Estado tinha interesse na
concessão do empréstimo e que, por tal razão, sendo o Estado o controlador do Banco, não se tomou
nenhuma atitude no sentido de analisar a concessão do crédito, ou de elaborar estudos técnicos quanto à sua
tomadora. No entanto, do ponto de vista societário, esta não é a conduta apropriada, pois os "sócios" do Estado
de São Paulo são todos os cidadãos e contribuintes, ao passo que os "sócios" do Banespa são apenas seus
acionistas minoritários e o próprio Estado.
5. Portanto, creio que a penalidade de inabilitação pelo prazo de um ano — que poderia parecer excessiva, se
comparada com a pena de multa aplicada pelo Banco Central, que acabou sendo convertida em advertência
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional — é bastante proporcional para o caso concreto,
84/85

considerando o dano causado ao mercado de valores mobiliários.
6. Feitas essas considerações, eu também acompanho o voto do Diretor Relator, nos termos em que foi proferido,
e informo aos indiciados absolvidos que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, e aos indiciados punidos, que poderão apresentar recurso voluntário ao mesmo
órgão, dentro do prazo regulamentar.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
85/85